Tribunal: TJES
Processo: 0002803-65.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002803-65.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE SANTANA MARTINS e outros (15)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. OPERAÇÃO "BAD BOY". MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS QUANTO À FRAGILIDADE PROBATÓRIA E REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVAS OBTIDAS EM MEDIDAS CAUTELARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSOS DOS RÉUS PAULO VICTOR DOS SANTOS SOUZA; PABLO DOS SANTOS AMORIM E
WAGNER FERRARI SANTANA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA RETIFICAR A PRESENÇA DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NA DOSIMETRIA DA PENA.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações interpostas por diversos réus condenados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES no contexto da Operação "Bad Boy". Foram imputados os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), com penas variando de 3 a 21 anos de reclusão.

2. As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, nulidade das interceptações telefônicas, revisão da dosimetria das penas; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP); aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e decote da causa de aumento exposta no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. As questões centrais do julgamento envolvem:
(i) a suficiência das provas para a condenação pelos crimes imputados;
(ii) a validade das interceptações telefônicas e outras medidas cautelares, como as medidas de busca e apreensão;
(iii) eventual necessidade de revisão das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A materialidade dos crimes está evidenciada pelos laudos periciais das drogas apreendidas e pelos relatórios investigativos. A autoria restou comprovada pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, depoimentos dos policiais que atuaram na investigação; confissão parcial de alguns réus, cujas provas orias foram coletadas na esfera extrajudicial e em juízo (art. 155, CPP).

5. A alegação de fragilidade probatória não prospera diante do conjunto de provas que demonstram a participação ativa dos réus no tráfico de drogas e sua associação criminosa estável e permanente. Inviável, portanto, a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06).

6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas foi refutada, pois as medidas foram devidamente autorizadas e fundamentadas pelo juízo competente, em conformidade com a legislação vigente (Lei nº 9.296/96). O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento quanto à validade da prova emprestada e das medidas cautelares adotadas, podendo ser utilizadas para embasar a condenação em outras ações penais, desde respeitado o contraditório e a ampla defesa (art. 5, LV, CF), com procedeu-se no curso desta ação penal. Precedentes do STJ.

7. A dosimetria das penas foi realizada conforme os critérios dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerando a gravidade concreta dos delitos e os antecedentes dos réus. Não se justifica a redução das penas ou alteração do regime inicial de cumprimento.

8. Configurada a presença de erro material na dosimetria de pena dos réus Wagner Ferrari Santana; Paulo Victor dos Santos Souza e Pablo dos Santos Amorim, merece parcial acolhimento o recurso, unicamente para retificar a dosimetria e redimensionar a pena aplicada aos acusados.

9. Recursos dos acusados Natália Moraes Valpassos; Thiago Moura do Rosário; Romário Alfeu da Silva; Marcileia dos Santos Diniz; Alexandre Santana Martins; Vinícius Pereira Gonçalves; Rockfylder do Santos Diniz; Maurício Gaiz Pelegrino; Leonardo Mendes; Jhonatan Barboza Rosa conhecidos

e desprovidos.

10. Recursos dos réus Wagner Ferrari Santana; Paulo Victor dos Santos Souza e Pablo dos Santos Amorim conhecidos e parcialmente providos, apenas para reparar erro material constante na dosimetria da pena, tornando intacto os demais termos da sentença impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser fundamentada em interceptações telefônicas regularmente autorizadas, laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

2. A nulidade de provas derivadas de medidas cautelares somente pode ser reconhecida mediante comprovação de ilegalidade na autorização judicial, o que não se verifica no caso concreto.

3. A dosimetria da pena deve observar as diretrizes do Código Penal e da Lei de Drogas (art. 59, CP e art. 42, Lei nº 11.343/06), considerando a gravidade do delito e os antecedentes do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XII, LV, LXXVIII; CP, arts. 59, 65, I, 68; CPP, arts. 155, 386, VII; Lei nº 9.296/96, arts. 2º, 4º, 6º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35, 40.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgRg no RHC nº 177.586/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023, DJe 02.10.2023.

STJ, AgRg no REsp nº 2.107.535/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação dos réus NATÁLIA MORAES VALPASSOS; THIAGO MOURA DO ROSÁRIO; ROMÁRIO ALFEU DA SILVA; MARCILEIA DOS SANTOS DINIZ; ALEXANDRE SANTANA MARTINS; VINÍCIUS PEREIRA GONÇALVES; ROCKFYLDER DO SANTOS DINIZ; MAURÍCIO GAIZ PELEGRINO; LEONARDO MENDES; JHONATAN BARBOZA ROSA e conhecer e dar parcial provimento aos apelos dos acusados PAULO VICTOR DOS SANTOS SOUZA; PABLO DOS SANTOS AMORIM e WAGNER FERRARI SANTANA, unicamente para retificar erro material constante na dosimetria da pena, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
NATÁLIA MORAES VALPASSOS; PAULO VICTOR DOS SANTOS SOUZA; THIAGO MOURA DO ROSÁRIO; ROMÁRIO ALFEU DA SILVA; MARCILEIA DOS SANTOS DINIZ; ALEXANDRE SANTANA MARTINS; PABLO DOS SANTOS AMORIM;
WAGNER FERRARI SANTANA
; VINÍCIUS PEREIRA GONÇALVES; ROCKFYLDER DO SANTOS DINIZ; MAURÍCIO GAIZ PELEGRINO; LEONARDO MENDES e JHONATAN BARBOZA ROSA,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 1.227/1.323 - ID nº 4415258), integrada pela Decisão dos Embargos de Declaração de fls. 1532/1534 e fls. 1576/1577 (ID nº 4415258) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os da seguinte forma:

Natália Moraes Valpassos
, incursa nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa.

Paulo Victor dos Santos Souza
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa.

Thiago Moura do Rosário
, incurso nas iras do art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Romário Alfeu da Silva
, incurso nas iras do art. 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Marcileia dos Santos Diniz
, incursa nas iras do art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Alexandre Santana Martins
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa.

Pablo dos Santos Amorim
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.585 (mil, quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Wagner Ferrari Santana
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.478 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito) dias-multa.

Vinícius Pereira Gonçalves
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.875 (mil, oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Rockfylder dos Santos Diniz
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.639 (mil, seiscentos e trinta e nove) dias-multa.

Maurício Gaiz Pelegrino
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta) dias-multa.

Leonardo Mendes
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Jhonatan Barboza Rosa
, incurso nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias, em regime inicial semiaberto e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Inconformados com a sentença condenatória, os acusados apresentaram recursos de apelação criminal, cujas razões passo a discorrer:

Razões do recurso de apelação criminal da ré
Natália Moraes Valpassos
, às fls. 1456/1458 (ID nº 4415258), em que postula pela absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06), na forma do art. 386, inciso VII, do CPP, alegando que realizava a venda de drogas de forma autônoma.

Razões recursais do réu
Thiago Moura do Rosário
às fls. 1614/1620 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, com base nisso, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06; o redimensionamento da pena base, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da lei específica, estabelecendo regime inicial de cumprimento mais brando.

Razões de apelação do réu
Romário Alfeu da Silva
, às fls. 1622/1628 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, com base nisso, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06; o redimensionamento da pena base, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da lei específica, estabelecendo regime inicial de cumprimento mais brando.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Mauricio Gaiz Pelegrino
, às fls. 1653/1661 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), não havendo elementos aptos a subsidiar a condenação. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Wagner Ferrari Santana
, às fls. 1663/1671 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), sob o argumento de que não foi flagrado exercendo qualquer dos verbos do tipo penal e nem mesmo resta demonstrada a sua comunhão com os demais, com estabilidade e permanência, para o exercício do comércio ilícito de entorpecentes. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Vinicius Pereira Gonçalves
, às fls. 1673/1678 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), pugnando pela absolvição (art. 386, VII, CPP). Sucessivamente, requer o redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões aos recursos interpostos às fls. 1456/1458 (Natália Moraes Valpassos); fls. 1614/1620 (Thiago Moura do Rosário); fls. 1622/1628 (Romário Alfeu da Silva); fls. 1653/1661 (Maurício Gaiz Pelegrino); fls. 1663/1671 (Wagner Ferrari Santana) e fls. 1673/1678 (Vinicius Pereira Gonçalves), colacionadas aos autos pelo Ministério Público às fls. 1679-v/1687 (ID nº 4415258), em que requer sejam os recursos conhecidos e improvidos, mantendo incólume a r. Sentença.

Razões do recurso de apelação do réu
Paulo Victor dos Santos Souza
, em ID nº 4720011, em que suscita preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação formulado pelo órgão de acusação, sem o devido protocolo do requerimento, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Alega que o pedido cautelar foi recebido em 07/07/2015 e deferido pelo magistrado em 08/07/2015, com prorrogações sucessivas, sem o respeito ao devido processo legal e sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova daí advinda. Sucessivamente, sustenta que o Ministério Público não foi previamente ouvido em 02 (dois) mandados de busca e apreensão, em descompasso com o preconizado no art. 6º da Lei nº 9.296/96 e que as decisões proferidas no citado expediente carecem de fundamentação legal (art. 93, IX, CF/88 e art. 5º, Lei nº 9.296/96). Requer, com base nesses fundamentos, o arquivamento e/ou desentranhamento dos autos das provas decorrente das interceptações telefônicas realizadas. No mérito, pugna pela reforma da dosimetria da pena dos crimes, fixando a pena base no mínimo legal e, no delito de tráfico de drogas, aplicando a fração da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Razões recursais do réu
Pablo dos Santos Amorim
, em ID nº 4749906, em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, assim, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e, em caso de desprovimento, o redimensionamento da pena conforme disposto no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões recursais do réu
Leonardo Mendes
, em ID nº 4749911, em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, pugnando pela absolvição (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, conforme exposto no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões da apelação interposta por
Alexandre Santana Martins
em ID nº 7129831, em que suscita

preliminar de nulidade da sentença condenatória, ao dispor que não foi conferido à defesa acesso às mídias das interceptações telefônicas, desencadeando ferimento ao postulado do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requer a absolvição, sob o argumento de que a única prova utilizada para a condenação foi a interceptação telefônica, cuja íntegra não foi acostada ao processo e disponibilizada à defesa. Por fim, alega que o magistrado proferiu condenação pressupondo que a defesa teve acesso aos áudios (conversa realizada em 07/12/2015), sem que tenha sido observada as formalidades para o emprego da prova emprestada. Requer, neste viés, a absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando que não houve apreensão de nenhuma substância entorpecente, carecendo os autos de prova de materialidade delitiva; absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, aduzindo a ausência de vínculo associativo, esta
bilidade e permanência com o fim de traficar drogas com os demais agentes, bem como a retificação da dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, majorando a pena base na fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial aferida como negativa.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Rockfylder dos Santos Diniz
, em ID nº 7794917, em que suscita preliminar de nulidade das medidas de interceptação telefônica
sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação pelo órgão de acusação sem o devido protocolo do requerimento, remessa e distribuição, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Disseca que o pedido cautelar restou deferido sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova. No mérito, requer a absolvição dos crimes na forma do art. 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal e reconhecendo a atenuante da menoridade do réu (art. 65, I, CP).

Por fim, postula pela fixação de honorários ao advogado dativo, considerando a atuação da causídica em grau recursal.

Razões do recurso de apelação criminal da ré
Marcileia dos Santos Diniz
, em ID nº 8602608, em que suscita preliminar de nulidade das medidas de interceptação telefônica
sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação pelo órgão de acusação sem o devido protocolo do requerimento, remessa e distribuição, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Disseca que o pedido cautelar restou deferido sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova. No mérito, requer a absolvição do crime de associação na forma do art. 386, inciso VII, do CPP. Por fim, postula pela fixação de honorários ao advogado dativo, considerando a atuação da causídica em grau recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 8709153, refutando as pretensões dos apelantes
Paulo Victor dos Santos Souza (ID nº 4720011); Pablo dos Santos Amorim (ID nº 4749906); Leonardo Mendes, (ID nº 4749911);
Alexandre Santana Martins (ID nº 7129831); Rockfylder dos Santos Diniz (ID nº 7794917) e Marcileia dos Santos Diniz (ID nº 8602608), requerendo o conhecimento e não provimento dos recursos.

Razões do recurso de apelação do réu
Jhonatan Barbosa Rosa
, em ID nº 8875549, em que requer a absolvição quanto aos crimes que lhe foram imputados (arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/06), aplicando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena base, conduzindo-as ao patamar mínimo legal (art. 59, CP).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 9465340, em relação ao recurso de apelação do réu Jhonatan Barbosa Rosa (ID nº 8875549), manifestando pelo seu conhecimento e desprovimento.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 9851006, em que opina pelo conhecimento dos recursos; rejeição das preliminares arguidas pela defesa dos réus e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, preservando intacta a r. Sentença condenatória.

Manifestação da Procuradoria Geral do Estado sobre o arbitramento de honorários aos advogados dativos nomeados para atuarem em grau recursal, em ID nº 10696918.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: ALEXANDRE SANTANA MARTINS E OUTROS

APDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por NATÁLIA MORAES VALPASSOS; PAULO VICTOR DOS SANTOS SOUZA; THIAGO MOURA DO ROSÁRIO; ROMÁRIO ALFEU DA SILVA; MARCILEIA DOS SANTOS DINIZ; ALEXANDRE SANTANA MARTINS; PABLO DOS SANTOS AMORIM; WAGNER FERRARI SANTANA; VINÍCIUS PEREIRA GONÇALVES; ROCKFYLDER DO SANTOS DINIZ; MAURÍCIO GAIZ PELEGRINO; LEONARDO MENDES e JHONATAN BARBOZA ROSA, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 1.227/1.323 - ID nº 4415258), integrada pela Decisão dos Embargos de Declaração de fls. 1532/1534 e fls. 1576/1577 (ID nº 4415258) que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os da seguinte forma:

Natália Moraes Valpassos, incursa nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa.

Paulo Victor dos Santos Souza, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa.

Thiago Moura do Rosário, incurso nas iras do art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Romário Alfeu da Silva, incurso nas iras do art. 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Marcileia dos Santos Diniz, incursa nas iras do art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Alexandre Santana Martins, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa.

Pablo dos Santos Amorim, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.585 (mil, quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Wagner Ferrari Santana, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.478 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito) dias-multa.

Vinícius Pereira Gonçalves, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.875 (mil, oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Rockfylder dos Santos Diniz, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.639 (mil, seiscentos e trinta e nove) dias-multa.

Maurício Gaiz Pelegrino, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta) dias-multa.

Leonardo Mendes, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Jhonatan Barboza Rosa, incurso nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias, em regime inicial semiaberto e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Inconformados com a sentença condenatória, os acusados apresentaram recursos de apelação criminal, cujas razões passo a discorrer:

Razões do recurso de apelação criminal da ré Natália Moraes Valpassos, às fls. 1456/1458 (ID nº 4415258), em que postula pela absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06), na forma do art. 386, inciso VII, do CPP, alegando que realizava a venda de drogas de forma autônoma.

Razões recursais do réu Thiago Moura do Rosário às fls. 1614/1620 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, com base nisso, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06; o redimensionamento da pena base, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da lei específica, estabelecendo regime inicial de cumprimento mais brando.

Razões de apelação do réu Romário Alfeu da Silva, às fls. 1622/1628 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, com base nisso, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06; o redimensionamento da pena base, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da lei específica, estabelecendo regime inicial de cumprimento mais brando.

Razões do recurso de apelação criminal do réu Mauricio Gaiz Pelegrino, às fls. 1653/1661 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), não havendo elementos aptos a subsidiar a condenação. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões do recurso de apelação criminal do réu Wagner Ferrari Santana, às fls. 1663/1671 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), sob o argumento de que não foi flagrado exercendo qualquer dos verbos do tipo penal e nem mesmo resta demonstrada a sua comunhão com os demais, com estabilidade e permanência, para o exercício do comércio ilícito de entorpecentes. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões do recurso de apelação criminal do réu Vinicius Pereira Gonçalves, às fls. 1673/1678 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), pugnando pela absolvição (art. 386, VII, CPP). Sucessivamente, requer o redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões aos recursos interpostos às fls. 1456/1458 (Natália Moraes Valpassos); fls. 1614/1620 (Thiago Moura do Rosário); fls. 1622/1628 (Romário Alfeu da Silva); fls. 1653/1661 (Maurício Gaiz Pelegrino); fls. 1663/1671 (Wagner Ferrari Santana) e fls. 1673/1678 (Vinicius Pereira Gonçalves), colacionadas aos autos pelo Ministério Público às fls. 1679-v/1687 (ID nº 4415258), em que requer sejam os recursos conhecidos e improvidos, mantendo incólume a r. Sentença.

Razões do recurso de apelação do réu Paulo Victor dos Santos Souza, em ID nº 4720011, em que suscita preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação formulado pelo órgão de acusação, sem o devido protocolo do requerimento, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Alega que o pedido cautelar foi recebido em 07/07/2015 e deferido pelo magistrado em 08/07/2015, com prorrogações sucessivas, sem o respeito ao devido processo legal e sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova daí advinda. Sucessivamente, sustenta que o Ministério Público não foi previamente ouvido em 02 (dois) mandados de busca e apreensão, em descompasso com o preconizado no art. 6º da Lei nº 9.296/96 e que as decisões proferidas no citado expediente carecem de fundamentação legal (art. 93, IX, CF/88 e art. 5º, Lei nº 9.296/96). Requer, com base nesses fundamentos, o arquivamento e/ou desentranhamento dos autos das provas decorrente das interceptações telefônicas realizadas. No mérito, pugna pela reforma da dosimetria da pena dos crimes, fixando a pena base no mínimo legal e, no delito de tráfico de drogas, aplicando a fração da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Razões recursais do réu Pablo dos Santos Amorim, em ID nº 4749906, em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, assim, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e, em caso de desprovimento, o redimensionamento da pena conforme disposto no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões recursais do réu Leonardo Mendes, em ID nº 4749911, em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, pugnando pela absolvição (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, conforme exposto no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões da apelação interposta por Alexandre Santana Martins em ID nº 7129831, em que suscita preliminar de nulidade da sentença condenatória, ao dispor que não foi conferido à defesa acesso às mídias das interceptações telefônicas, desencadeando ferimento ao postulado do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requer a absolvição, sob o argumento de que a única prova utilizada para a condenação foi a interceptação telefônica, cuja íntegra não foi acostada ao processo e disponibilizada à defesa. Por fim, alega que o magistrado proferiu condenação pressupondo que a defesa teve acesso aos áudios (conversa realizada em 07/12/2015), sem que tenha sido observada as formalidades para o emprego da prova emprestada. Requer, neste viés, a absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando que não houve apreensão de nenhuma substância entorpecente, carecendo os autos de prova de materialidade delitiva; absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, aduzindo a ausência de vínculo associativo, estabilidade e permanência com o fim de traficar drogas com os demais agentes, bem como a retificação da dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, majorando a pena base na fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial aferida como negativa.

Razões do recurso de apelação criminal do réu Rockfylder dos Santos Diniz, em ID nº 7794917, em que suscita preliminar de nulidade das medidas de interceptação telefônica sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação pelo órgão de acusação sem o devido protocolo do requerimento, remessa e distribuição, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Disseca que o pedido cautelar restou deferido sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova. No mérito, requer a absolvição dos crimes na forma do art. 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal e reconhecendo a atenuante da menoridade do réu (art. 65, I, CP). Por fim, postula pela fixação de honorários ao advogado dativo, considerando a atuação da causídica em grau recursal.

Razões do recurso de apelação criminal da ré Marcileia dos Santos Diniz, em ID nº 8602608, em que suscita preliminar de nulidade das medidas de interceptação telefônica sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação pelo órgão de acusação sem o devido protocolo do requerimento, remessa e distribuição, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Disseca que o pedido cautelar restou deferido sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova. No mérito, requer a absolvição do crime de associação na forma do art. 386, inciso VII, do CPP. Por fim, postula pela fixação de honorários ao advogado dativo, considerando a atuação da causídica em grau recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 8709153, refutando as pretensões dos apelantes Paulo Victor dos Santos Souza (ID nº 4720011); Pablo dos Santos Amorim (ID nº 4749906); Leonardo Mendes, (ID nº 4749911); Alexandre Santana Martins (ID nº 7129831); Rockfylder dos Santos Diniz (ID nº 7794917) e Marcileia dos Santos Diniz (ID nº 8602608), requerendo o conhecimento e não provimento dos recursos.

Razões do recurso de apelação do réu Jhonatan Barbosa Rosa, em ID nº 8875549, em que requer a absolvição quanto aos crimes que lhe foram imputados (arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/06), aplicando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena base, conduzindo-as ao patamar mínimo legal (art. 59, CP).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 9465340, em relação ao recurso de apelação do réu Jhonatan Barbosa Rosa (ID nº 8875549), manifestando pelo seu conhecimento e desprovimento.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 9851006, em que opina pelo conhecimento dos recursos; rejeição das preliminares arguidas pela defesa dos réus e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, preservando intacta a r. Sentença condenatória.

Manifestação da Procuradoria-Geral do Estado sobre o arbitramento de honorários aos advogados dativos nomeados para atuarem em grau recursal, em ID nº 10696918.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO AIRES VINÍCIUS CAMPOS COELHO:-

Boa tarde, Excelências.

Inicio minha sustentação cumprimentando o Presidente desta colenda Primeira Câmara Criminal, doutor Pedro Valls de Rosa, estendendo aos demais Desembargadores, especialmente na figura da doutora Rachel Durão Corrêa Lima, que é ora relatora do presente caso.

Cumprimento o douto procurador de justiça, os serventuários, nobres colegas advogados e estudantes presentes.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença condenatória em face do apelante Alexandre Santana Martins que foi condenado nos termos do Artigo 33 e 35, concomitantemente com o Artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343, de 2006. Os fatos que pesem desfavor do ora apelante que foram utilizados para sustentar a condenação, conforme consta da sentença, trata-se de um diálogo interceptado de investigações que tramitavam em outra ação penal, em que supostamente houve uma conversa de uma negociação de um produto - isso estou usando as palavras do juiz sentenciante - de uma quantidade de droga que as investigações concluíram tratar-se de 10 quilos de cocaína. Essa conclusão obtida nas investigações foi encampada pelo Ministério Público e foi acolhida pelo juiz sentenciante. Os fatos que tratam aqui, fazendo um recorte com relação à questão da autoria, é desse diálogo interceptado. Portanto, é controverso que a autoria do apelante, segundo consta da própria denúncia e da sentença, vem lastreada a partir deste diálogo.

Nesse ponto, peço licença, inclusive, para poder ler, e aqui eu vou me manter restrito à própria sentença, quando o juiz sentenciante relata que: a análise da conduta de Alexandre necessariamente passa pela de Maurício, isso porque o envolvimento do primeiro emerge de forma comprometedora a partir de um telefonema em que ambos negociam 10 (10 quilos de droga) a serem transportados do Rio de Janeiro para o estado Espírito Santo.

Na sentença, há o depoimento do investigador da Polícia Civil que relata, quando ouvido em juízo, que, “interceptamos uma conversa que ele está vindo buscar cerca de 10 quilos de pasta base ou crack”. E ao final, relata: nós pegamos eles com as armas, mas a droga, eles não estavam. E aí continua a sentença: deflui-se das conversas e mensagens interceptadas que em 7 de dezembro de 2015, às 11h46, Alexandre, que estava preso na penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro, mantém contato telefônico com Maurício. Os dois conversam sobre a negociação de um produto. Aqui ele também reforça a questão do produto.

Aqui começam as ilações trazidas pelo juiz sentenciante. Chama à atenção que a conversa já começa, Alexandre perguntando: e aí meu parceiro, não viajou não? Na sequência acrescenta: tô com uma lá, ela é melhor do que aquela, porque é mais cara um pouquinho do que aquela. E aqui continua a conversa. Ao final, o juiz relata: ao fim da conversa e após concorrida negociação, Alexandre orienta Maurício, então pode mandar buscar, tem que arrumar alguém para buscar da outra então aqui embaixo, no “Rio de Janeiro”. Tem que vir buscar uns “10” quilos, para tu aqui embaixo. Vou pagar aqui embaixo, tem que arrumar um bonde e mesmo assim vou pagar e vai subir da outra".

Então, Excelência, pelo que foi relatado aqui, que consta na sentença, é fato incontroverso que a prova utilizada para sustentar a condenação do ora apelante, trata-se do diálogo interceptado em que há conversa entre o apelante Alexandre e o corréu Maurício. Neste caso, sem adentrar ao mérito, porque entendemos que há carência do estandar probatório mínimo necessário para justificar uma condenação, ainda em sede de preliminar, e aqui prejudicaria o continuar inclusive da análise do mérito, essa mídia, o resultado dessas interceptações telefônicas, a integralidade de tudo que foi obtido nesta interceptação, não se encontra juntado aos autos. Apenas o recorte da degravação que foi feita pela autoridade policial, que foi encampada pelo Ministério Público e foi utilizada em sede de sentença.

A defesa, desde o início, suscitou a ausência da integralidade do material a partir da interceptação telefônica, suscitou a sua ausência, o prejuízo advindo da ausência dessa mídia do resultado das interceptações telefônicas, conforme determinam o artigo 6º, parágrafo 2º e artigo 8º da Lei nº 9.296, sustentou a violação, inclusive, ao contraditório em ampla defesa. A defesa não teve a oportunidade de ter acesso ao resultado integral de tudo que foi obtido no curso da interceptação telefônica, inclusive a mídia de onde foram extraídas tais conversas.

O juiz em sede de sentença reconhece, inclusive, a ausência da mídia e pressupõe que o fato do advogado que na época patrocinava a defesa do ora apelante, estar também constituído em outra ação penal, onde supostamente estaria a mídia e o resultado dessas interceptações, inclusive a mídia de onde foi extraído esse diálogo que foi utilizado para justificar a condenação, é suficiente para justificar a não juntada nos presentes autos.

E aqui também, mais uma vez, mantendo-me sempre restrito à própria sentença, o juiz inicia o seguinte: Alexandre Santana Martins, em alegações finais, negou que tenha participado da conversa interceptada no dia 7 de dezembro, com o Maurício, defendeu que, salvo melhor juízo, não consta mídia referente ao período de 7 de dezembro de 2015, requereu acesso à mídia, supracitada, e à perícia de voz. E aqui ele fala: não merece acolhimento essa impugnação, isso porque este magistrado pessoalmente diligenciou em busca das mídias, bem como oitiva de diálogos, e constatou que a conversa interceptada que alude o réu Alexandre encontra juntado nos autos 0001746216.2015, diferente do que está sendo tratado nessa oportunidade, diferente do que consta a sentença condenatória, diferente de onde constam as investigações e a denúncia presente.

E mais. Ele ainda diz: vale observar que a morte de Bruno, que foi objeto dessa outra ação penal, ocorreu no curso da investigação desse processo, durante o mesmo período de interceptação. E ao final ele fala: ou seja, a ausência da mídia do resultado das interceptações, de tudo que foi obtido no curso das interceptações e investigações do outro processo, que foi utilizado apenas um recorte nessa ação penal, ele conclui dizendo que não resultou qualquer prejuízo ao acusado Alexandre, na medida em que a mesma defesa técnica, ou seja, o mesmo advogado, foi constituído para ambos os processos. Logo, é de se pressupor, e aqui ele está pressupondo, que tenha tido acesso à mídia, na qual se encontra o diálogo ora contestado. Isso porque as mídias daquele processo, mais uma vez ele fazendo menção a outro processo, sempre estiveram à disposição e os dois processos são contemporâneos. De mais a mais, as mídias são meios de comprovar os diálogos transcritos e que fundamentam a acusação. No caso vertente, não encontrei qualquer distorção ou infidelidade promovida pelo Ministério Público, nas descrições levadas ao efeito da denúncia. Razão pela qual posso afirmar, com segurança, ele afirma, que não houve qualquer prejuízo de defesa do réu Alexandre.

Então, Excelências, ficou, nitidamente claro, cristalino, que o juiz entendeu que o fato dos processos serem contemporâneos, ter supostamente o mesmo advogado constituído em ambos os processos, ter identidade, inclusive, de algum dos réus nessa outra ação penal, inclusive, ter o magistrado pressuposto que o advogado teria tido acesso, não justifica a juntada da integralidade das interceptações e da mídia.

Então, a defesa diante da ausência desse resultado, inclusive, isso citou aqui a nulidade que já foi reconhecida no RESP 1.800.516, do STJ, que afirma o seguinte: embora não seja necessária a transmissão dos diálogos, é necessário também, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório que seja possibilitado ao réu acesso aos meios digitais em que se encontra registrada a integralidade das conversas interceptadas. E continua: na hipótese é inarredável a conclusão de que tal proceder representou prejuízo de defesa. Porquanto, a toda evidência, o conteúdo das interceptações telefônicas foi imprescindível para amparar a condenação do ora recorrente, recurso especial conhecido e provido a fim de anular o processo desde as fases de alegações finais.

Então, Excelência, é fato incontroverso que esse diálogo, além de não estar juntado aos autos, não foi disponibilizado na integralidade para a defesa, o que diverge da jurisprudência pacífica do STJ, viola o princípio do contraditório e ampla defesa, além da lei que regula esse procedimento.

Cito também o Resp. 1.795.341, do STJ, que afirma que é dever do Estado a disponibilização da integralidade das conversas advinda dos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de parte dos autos interceptados. A apresentação de parcela do produto extraído dos dados cuja filtragem foi estabelecida sem apresentação do defensor acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e o direito de prova. Mais uma vez aqui reconhecida a nulidade.

Cito também o HC 166.662, do STJ que conclui: mostra-se lesiva o direito à prova ao corolário da ampla defesa e contraditório, a ausência da salvaguarda da integralidade do material colhido na investigação, repercutindo no próprio dever de paridade de armas das partes diversas, mais uma vez reconhecida a nulidade.

Sendo assim, excelência, em razão da ausência da mídia, em razão do resultado das interceptações telefônicas, que é direito da defesa ter acesso a fim de realizar diligências que entender necessárias, de produzir a prova que entender necessária, não cabendo, neste caso, a autoridade policial, ao Ministério Público e ao juiz, o que deve ser escolhido ou não, pugna pela nulidade, no caso concreto, da sentença, a fim de reabrir prazo para as delegações finais após a juntada integral das interceptações telefônicas e da mídia.

No mérito, superada essa questão preliminar, neste caso, merece ser absolvido o ora apelante, tendo em vista que a materialidade não foi devidamente comprovada. Doutora Rachel, não houve apreensão nenhuma de droga. O juiz, inclusive, cita uma jurisprudência antiga do STJ, em que afirma ser prescindível o exame químico toxicológico, de modo que é possível aferir a materialidade do tráfico por outros meios. Mas, nós sabemos que a jurisprudência do STJ há muito já reconhece que não há possibilidade de condenação ao crime de tráfico de drogas sem que haja apreensão de drogas. Inclusive, tem uma pacificada na 3ª Sessão do STJ, que no julgamento do habeas corpus 686.312, do Estado Espírito Santo, concluiu que, assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico, mas não o delito do tráfico em si. Então, ordem concedida nesse habeas corpus a fim de absolver o paciente com relação à prática do tráfico previsto no artigo 33.

Trago também um julgado recente em que a tese do julgamento ficou sedimentada. A condenação por tráfico de drogas exige a apreensão de entorpecentes para comprovação da materialidade delitiva, não sendo suficiente a prova indiciada baseada em interceptações telefônicas. Esse julgamento aqui faz um compilado de diversos julgados desde 2016 até a presente data.

Então, Excelência, superada a preliminar, ausente os resultados da interceptação telefônica, a mídia, e que foi fonte primária de fixação da autoria, para delimitar a participação do apelante, não havendo outros elementos capazes de corroborar essa condenação, ausente a materialidade do crime, pugna pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso V, das condutas tipificadas no artigo 33 e 35, concomitante com o artigo 40.

E, por fim, e ao cabo, sem prejuízo da preliminar e da ausência da materialidade, pelo fato de ter sido captada apenas um evento, uma conversa, uma negociação, não há que se falar em estabilidade permanência, também nos termos da jurisprudência do STJ, que afasta o crime de associação ao tráfico quando trata-se de reunião eventual, sem ausência de vínculo estável e permanente.

Pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Cumprimento o douto advogado pela sustentação oral.

Peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/05/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
NATÁLIA MORAES VALPASSOS; PAULO VICTOR DOS SANTOS SOUZA; THIAGO MOURA DO ROSÁRIO; ROMÁRIO ALFEU DA SILVA; MARCILEIA DOS SANTOS DINIZ; ALEXANDRE SANTANA MARTINS; PABLO DOS SANTOS AMORIM;

WAGNER FERRARI SANTANA
; VINÍCIUS PEREIRA GONÇALVES; ROCKFYLDER DO SANTOS DINIZ; MAURÍCIO GAIZ PELEGRINO; LEONARDO MENDES e JHONATAN BARBOZA ROSA,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 1.227/1.323 - ID nº 4415258), integrada pela Decisão dos Embargos de Declaração de fls. 1532/1534 e fls. 1576/1577 (ID nº 4415258) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os da seguinte forma:

Natália Moraes Valpassos
, incursa nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa.

Paulo Victor dos Santos Souza
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa.

Thiago Moura do Rosário
, incurso nas iras do art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Romário Alfeu da Silva
, incurso nas iras do art. 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Marcileia dos Santos Diniz
, incursa nas iras do art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Alexandre Santana Martins
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa.

Pablo dos Santos Amorim
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.585 (mil, quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Wagner Ferrari Santana
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.478 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito) dias-multa.

Vinícius Pereira Gonçalves
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.875 (mil, oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Rockfylder dos Santos Diniz
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.639 (mil, seiscentos e trinta e nove) dias-multa.

Maurício Gaiz Pelegrino
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta) dias-multa.

Leonardo Mendes
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Jhonatan Barboza Rosa
, incurso nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias, em regime inicial semiaberto e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Inconformados com a sentença condenatória, os acusados apresentaram recursos de apelação criminal, cujas razões passo a discorrer:

Razões do recurso de apelação criminal da ré
Natália Moraes Valpassos
, às fls. 1456/1458 (ID nº 4415258), em que postula pela absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06), na forma do art. 386, inciso VII, do CPP, alegando que realizava a venda de drogas de forma autônoma.

Razões recursais do réu
Thiago Moura do Rosário
às fls. 1614/1620 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, com base nisso, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06; o redimensionamento da pena base, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da lei específica, estabelecendo regime inicial de cumprimento mais brando.

Razões de apelação do réu
Romário Alfeu da Silva
, às fls. 1622/1628 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, com base nisso, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06; o redimensionamento da pena base, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da lei específica, estabelecendo regime inicial de cumprimento mais brando.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Mauricio Gaiz Pelegrino
, às fls. 1653/1661 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), não havendo elementos aptos a subsidiar a condenação. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Wagner Ferrari Santana
, às fls. 1663/1671 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), sob o argumento de que não foi flagrado exercendo qualquer dos verbos do tipo penal e nem mesmo resta demonstrada a sua comunhão com os demais, com estabilidade e permanência, para o exercício do comércio ilícito de entorpecentes. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Vinicius Pereira Gonçalves
, às fls. 1673/1678 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), pugnando pela absolvição (art. 386, VII, CPP). Sucessivamente, requer o redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões do recurso de apelação do réu
Paulo Victor dos Santos Souza
, em ID nº 4720011, em que suscita preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação formulado pelo órgão de acusação, sem o devido protocolo do requerimento, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Alega que o pedido cautelar foi recebido em 07/07/2015 e deferido pelo magistrado em 08/07/2015, com prorrogações sucessivas, sem o respeito ao devido processo legal e sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova daí advinda. Sucessivamente, sustenta que o Ministério Público não foi previamente ouvido em 02 (dois) mandados de busca e apreensão, em descompasso com o preconizado no art. 6º da Lei nº 9.296/96 e que as decisões proferidas no citado expediente carecem de fundamentação legal (art. 93, IX, CF/88 e art. 5º, Lei nº 9.296/96). Requer, com base nesses fundamentos, o arquivamento e/ou desentranhamento dos autos das provas decorrente das interceptações telefônicas realizadas. No mérito, pugna pela reforma da dosimetria da pena dos crimes, fixando a pena base no mínimo legal e, no delito de tráfico de drogas, aplicando a fração da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Razões recursais do réu
Pablo dos Santos Amorim
, em ID nº 4749906, em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, assim, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e, em caso de desprovimento, o redimensionamento da pena conforme disposto no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões recursais do réu
Leonardo Mendes
, em ID nº 4749911, em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, pugnando pela absolvição (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, conforme exposto no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões da apelação interposta por
Alexandre Santana Martins
em ID nº 7129831, em que suscita preliminar de nulidade da sentença condenatória, ao dispor que não foi conferido à defesa acesso às mídias das interceptações telefônicas, desencadeando ferimento ao postulado do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requer a absolvição, sob o argumento de que a única prova utilizada para a condenação foi a interceptação telefônica, cuja íntegra não foi acostada ao processo e disponibilizada à defesa. Por fim, alega que o magistrado proferiu condenação pressupondo que a defesa teve acesso aos áudios (conversa realizada em 07/12/2015), sem que tenha sido observada as formalidades para o emprego da prova emprestada. Requer, neste viés, a absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando que não houve apreensão de nenhuma substância entorpecente, carecendo os autos de prova de materialidade delitiva; absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, aduzindo a ausência de vínculo associativo, estabilidade e permanência com o fim de traficar drogas com os demais agentes, bem como a retificação da dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, majorando a pena base na fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial aferida como negativa.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Rockfylder dos Santos Diniz
, em ID nº 7794917, em que suscita preliminar de nulidade das medidas de interceptação telefônica sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação pelo órgão de acusação sem o devido protocolo do requerimento, remessa e distribuição, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Disseca que o pedido cautelar restou deferido sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova. No mérito, requer a absolvição dos crimes na forma do art. 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal e reconhecendo a atenuante da menoridade do réu (art. 65, I, CP). Por fim, postula pela fixação de honorários ao advogado dativo, considerando a atuação da causídica em grau recursal.

Razões do recurso de apelação criminal da ré
Marcileia dos Santos Diniz
, em ID nº 8602608, em que suscita preliminar de nulidade das medidas de interceptação telefônica sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação pelo órgão de acusação sem o devido protocolo do requerimento, remessa e distribuição, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Disseca que o pedido cautelar restou deferido sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova. No mérito, requer a absolvição do crime de associação na forma do art. 386, inciso VII, do CPP. Por fim, postula pela fixação de honorários ao advogado dativo, considerando a atuação da causídica em grau recursal.

Razões do recurso de apelação do réu
Jhonatan Barbosa Rosa
, em ID nº 8875549, em que requer a absolvição quanto aos crimes que lhe foram imputados (arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/06), aplicando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena base, conduzindo-as ao patamar mínimo legal (art. 59, CP).

Contrarrazões aos recursos interpostos às fls. 1456/1458 (Natália Moraes Valpassos); fls. 1614/1620 (Thiago Moura do Rosário); fls. 1622/1628 (Romário Alfeu da Silva); fls. 1653/1661 (Maurício Gaiz Pelegrino); fls. 1663/1671 (Wagner Ferrari Santana) e fls. 1673/1678 (Vinicius Pereira Gonçalves), colacionadas aos autos pelo Ministério Público às fls. 1679-v/1687 (ID nº 4415258), em que requer sejam os recursos conhecidos e não providos, mantendo incólume a r. Sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 8709153, refutando as pretensões dos apelantes Paulo Victor dos Santos Souza (ID nº 4720011); Pablo dos Santos Amorim (ID nº 4749906); Leonardo Mendes, (ID nº 4749911); Alexandre Santana Martins (ID nº 7129831); Rockfylder dos Santos Diniz (ID nº 7794917) e Marcileia dos Santos Diniz (ID nº 8602608), requerendo o conhecimento e desprovimento dos recursos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 9465340, em relação ao recurso de apelação do réu Jhonatan Barbosa Rosa (ID nº 8875549), manifestando pelo seu conhecimento e desprovimento.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 9851006, em que opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

DA NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

Nas razões recursais ID nº 4720011; ID nº 7794917 e ID nº 8602608, respectivamente, os recorrentes
Paulo Victor dos Santos Souza
;
Rockfylder dos Santos Diniz
e
Marcileia dos Santos Diniz
arguiram nulidade das medidas de interceptação telefônica produzidas no curso da investigação.

Sustentam os réus que os pedidos de interceptação formulados pelo órgão de acusação foram recebidos pelo magistrado sem o devido protocolo do requerimento, remessa e distribuição, em afronta ao procedimento disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008.

Asseveram, além disso, que o pedido cautelar restou deferido sem observância ao elencado no art. 2º da Lei nº 9.296/1996, gerando nulidade da prova.

Acrescenta o réu
Paulo Victor dos Santos Souza
, outrossim, que o Ministério Público não foi previamente ouvido em 02 (dois) mandados de busca e apreensão, em descompasso com o preconizado no art. 6º da Lei nº 9.296/96 e que as decisões proferidas no citado expediente carecem de fundamentação legal (art. 93, IX, CF/88 e art. 5º, Lei nº 9.296/96).

Pois bem.

A medida de interceptação telefônica para fins de investigação criminal encontra respaldo no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, que estabelece: “
é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas
, salvo, no último caso,
por ordem judicial
, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer

para fins de investigação criminal ou instrução processual penal
.”

A própria Carta Magna remete a autoridade judicial à observância dos requisitos previstos em lei específica, como condição para o deferimento da medida de interceptação, dada a excepcionalidade e subsidiariedade da medida, que exige suporte probatório mínimo de materialidade e autoria do crime; na persecução de delitos graves punidos com pena de reclusão.

Esta é a dicção do art. 2º da norma (Lei nº 9.296/1996), ao estabelecer hipóteses em que é vedado o acolhimento da interceptação telefônica, senão vejamos:

“Art. 2°
Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I -
não houver indícios razoáveis da autoria ou participação
em infração penal;

II -
a prova puder ser feita por outros meios disponíveis
;

III -
o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção
.”

Ademais, o art. 4° da Lei nº 9.296/1996 prescreve que “
O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados
.”

Na situação em comento, constato que inexiste irregularidade nas representações de interceptações telefônicas formuladas pela autoridade policial e requisitadas pelo Ministério Público e também na decisão que acolheu a medida e suas sucessivas renovações.

Primeiramente, registro que a pretensão deduzida pela defesa foi rechaçada pelo magistrado em fundamentação de fls. 423/426 (ID nº 4415258) e na r. Sentença (fls. 1235/1236-v - ID nº 4415258).

Em análise dos autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011, cuja cópia integral consta no ID nº 4415258, pode-se aferir que a Operação “Bad Boy” consiste e 02 (duas) etapas de investigação (Fases I e II) e foi precedida de intenso trabalho de campo realizado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Relata a Polícia Civil que por meio das investigações restou identificada uma organização criminosa liderada pelos irmãos
Luiz Claudio Ferreira
e
Altair Leandro Mengali Virgínia
, no comando do tráfico de drogas no bairro Zumbi.

Descortina o Investigador de Polícia que após a prisão desses indivíduos na presente Operação, o nacional
Maicon Pereira Cardoso
, vulgo “Maicão”, planejava retomar sua área de atuação no bairro Zumbi, conhecida como “Pompal”, tendo sido expulso do local pelos irmãos Mengali.

Em razão da guerra declarada entre esses grupos e ante o vasto número de homicídios que haviam sido apurados pela Delegacia de crimes contra a vida, cuja identificação dos responsáveis ainda se encontrava pendente, é que mostrou-se imprescindível a realização das interceptações telefônicas, não somente para se apurar a atuação de cada integrante do grupo, mas também para identificar os possíveis autores dos homicídios e localizar as armas empregadas para a prática dos crimes.

Ao contrário do sustentado pela defesa, verifico que a Decisão de fls. 34/35-v (autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258) apresentou vasta fundamentação sobre a excepcionalidade da medida e sua indispensabilidade para apuração dos fatos, tendo acolhido a requisição apresentada pelo Ministério Público.

Insta destacar que para além do número de investigados - consistindo em denúncia em face de 24 (vinte e quatro) réus - , os fatos em apuração são por demais complexos, pois envolvem ramificações e rivalidade entre os grupos para o comando de tráfico de drogas no Município de Cachoeiro de Itapemirim e Municípios limítrofes, bem como a prática de homicídios na região Cachoeirense/ES, cuja organização era liderada pelo réu Wagner Ferrari Santana, preso do sistema carcerário do Estado do Rio de Janeiro/RJ.

Desta feita, tem-se que a medida encontra respaldo no art. 2º da Lei nº 9.296/1996, não havendo mácula e/ou ilegalidade na decisão judicial que a deferiu de forma originária e tampouco nas decisões que acolheram os pedidos de sucessivas prorrogações (autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258 - fls. 34/35-v; fls. 57/58; fls. 113/114; fls. 160/161; fls. 213/214-v; fls. 262/263-v; fls. 342/343-v).

Por fim, enfatizo que a fundamentação despendida em medidas cautelares desta natureza não precisa ser exaustiva, bastando que o magistrado apresente as razões de seu convencimento e que estejam demonstrados os requisitos legais para o deferimento das medidas de interceptação, o que restou cabalmente comprovado no apostilado.

Demais disso, eventual mera irregularidade no protocolo do requerimento, que não restou demonstrado pela defesa no processo, além de mera alegação com o fim de invalidar a prova, não é capaz de comprometer a sua utilização com meio de prova válida, haja vista ter sido a medida previamente autorizada pelo órgão judicial, passando também sob o crivo do órgão de acusação e estando acessível à defesa.

Importante destacar que dada a complexidade da operação investigativa, o magistrado, ao tempo do deferimento do pedido de interceptação telefônica, autorizou de plano o emprego do resultado da citada prova como prova emprestada, permitindo a sua utilização em outros procedimentos (ações penais).

O Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a utilização do resultado das interceptações telefônicas como prova emprestada, em situações como a que se apresenta, com o fim de evitar repetições desnecessárias; obstar o elastecimento das investigações e do processo e primando, via de consequência, com o princípio da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

Com o fim de respaldar o entendimento firmado pelo Juiz de origem e também o posicionamento por mim formulado, sobre a viabilidade de emprego da prova emprestada do resultado das interceptações em outras ações penais, colaciono os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2.
Não há vedação para que se utilize provas emprestadas no processo penal, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.

3.
O acórdão foi preciso em afirmar que a persecução penal está assentada nas peças de informação colhidas por meio de acordo de colaboração premiada, bem como em outros elementos colhidos durante a investigação, a saber: "comprovantes de transferência bancária, boletins de ocorrência, autos de prisão em flagrante, relatórios de operações, outras denúncias,
interceptações telefônicas autorizadas pela justiça

e informações prestadas pela Polícia Federal".

4. Ao contrário do que afirma a defesa, o recebimento da denúncia não se deu somente com base nos depoimentos dos colaboradores, mas também considerando outros elementos de prova, que, ao menos em juízo perfunctório, demonstraram que o paciente praticara as condutas ali descritas. Sendo assim, não há falar em ofensa ao disposto no art. 4.º, § 16, inciso II, da Lei n. 12.850/2013.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 177.586/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe de 2/10/2023
.)”

Neste panorama, reconheço que inexistem vícios a serem reconhecidos nos autos quanto ao acolhimento das interceptações autorizadas no curso da investigação criminal e nem mesmo a sua utilização como meio de prova a respaldar a condenação, vez que atendidas na integralidade as regras previstas na Lei nº 9.296/1996.

De igual modo, quanto às medidas de busca e apreensão deferidas nos autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 (ID nº 4415258), não constato a presença de nenhuma ilegalidade, no que pertine à ausência de remessa e vista prévia dos autos ao Ministério Público.

Em detida análise do processo supracitado, vislumbro que 02 (duas) foram as decisões proferidas que acolheram a representação formulada pelo Investigador da Polícia da Delegacia de Crimes contra a vida, de busca e apreensão domiciliar no curso da investigação. São elas:
Decisão de fls. 279/280-v
(autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258), que deferiu a busca e apreensão domiciliar em face dos investigados Rockfylder do Santos Diniz; Fabiano Moreira Santos, vulgo “Caticoco” e Washington Luiz Nascimento, vulgo “Wostinho” e
Decisão de fls. 285/286
, que deferiu a representação formulada pela autoridade policial no pedido de busca e apreensão domiciliar no imóvel identificado como possível local de guarda de armas de fogo, drogas e/ou outros objetos ilícitos, utilizado pelo representado Darlan, vulgo “DG”, possível integrante de organização criminosa voltada ao delito de tráfico de drogas no Bairro Zumbi.

Observo que ambas as decisões encontram-se devidamente fundamentadas e foram deferidas ao tempo das investigações. Além disso, posteriormente, foi conferida vista dos autos ao órgão do Ministério Público, momento em que opinou pelo deferimento dos demais pedidos formulados pela autoridade policial no curso da investigação (fls. 289/293 - autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258).

Diante disso, concluo que não há vício no deferimento da medida de busca e apreensão sem prévia oitiva do Ministério Público, ademais quando atendidos os requisitos legais especificados no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça debruçou-se na análise de situação análoga à que se apresenta, rechaçando o pedido de nulidade apresentado pela defesa, senão vejamos:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

1. O pedido de representação por busca e apreensão formulado pela autoridade policial foi fundamentado em diversas diligências investigatórias e em elementos concretos que deram conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa no imóvel objeto da diligência, motivo pelo qual não há como acolher a alegação de que o pleito não foi instruído "com base empírica a sustentá-lo".

2. O fato de o pedido de busca e apreensão haver sido formulado por e-mail não assinado eletronicamente não induz à conclusão de que a representação não poderia haver sido conhecida. Isso porque o pedido de busca e apreensão foi redigido mediante e-mail funcional da autoridade policial - portanto, perfeitamente identificável seu signatário -, de maneira que exigir sua autenticação digital ou considerá-lo "apócrifo" seria, na verdade, um formalismo desnecessário e injustificável.

3.
Não macula a validade das provas obtidas por meio da referida medida o fato de não ter havido prévia manifestação do Ministério Público por ocasião do deferimento do segundo pedido de busca e apreensão. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o órgão ministerial já havia se manifestado pelo deferimento da medida de busca e apreensão formulada anteriormente. Segundo, a despeito de, num primeiro momento, não haver sido ouvida, a instituição nem sequer se insurgiu contra tal situação, do que se infere haver o Parquet concordado que a diligência se justificava e foi realizada de modo regular. Terceiro - e aqui reside o ponto mais importante -, a busca e apreensão pode ser determinada até mesmo de ofício pelo próprio Juiz - com ressalva deste relator -, conforme autorização expressa do art. 242 do Código de Processo Penal.

4.
O fato de o Magistrado de primeiro grau haver deferido a realização da diligência de busca e apreensão no mesmo dia em que recebido o pedido não evidencia, de per si, nenhuma nulidade ou irregularidade. A entrega da prestação jurisdicional de forma célere se coaduna com o próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º, mormente quando se trata de providência cautelar naturalmente urgente.

5.
O Juiz de primeiro grau deferiu a medida de busca e apreensão em decisão concretamente fundamentada, porquanto especificou o local de cumprimento da medida, com base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento, que indicavam fundadas razões a autorizar a nova decretação da medida para descobrir objetos necessários à prova de infração penal e para colher mais elementos de convicção, nos moldes em que expressamente autorizado pelo art. 240, § 1º e alíneas, do Código de Processo Penal.

6. A descoberta, a posteriori, do possível envolvimento da recorrente na prática dos delitos inicialmente investigados decorreu de uma circunstância anterior concreta justificadora do cumprimento de medida de busca e apreensão na residência em que estava homiziado um dos investigados e de todas as investigações levadas a cabo até aquele momento, razão pela qual não há falar em "desvio de finalidade, motivo e pessoa e excesso na medida de busca e apreensão", ainda que a recorrente não fosse, a priori, objeto de investigação, nem estivesse mencionada no decreto que deferiu a medida.

(...) (
STJ.
RHC n. 93.498/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018,
DJe de 21/5/2018
.)”

Isto posto, por não restar configurado ato ilegal e/ou irregularidade no procedimento de interceptação telefônica e/ou na medida de busca e apreensão determinados no curso da investigação,
REJEITO
a nulidade suscitada.

NULIDADE DA SENTENÇA

Por meio das razões recursais constantes em ID nº 7129831, o réu
Alexandre Santana Martins
suscita nulidade da sentença condenatória, alegando que não foi conferido acesso à defesa às mídias das interceptações telefônicas, desencadeando ferimento aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Sem razão, entretanto.

A matéria atinente às nulidades processuais encontra-se prevista no art. 563 e seguintes do Código de Processo Penal.

Estabelece o art. 563 do CPP, que “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Na situação em comento, a defesa do réu Alexandre Santana Martins alega em razões recursais ID nº 7129831, que não teve acesso à íntegra dos áudios de interceptação telefônica empregados para subsidiar sua condenação no presente feito.

A tese foi levantada pela defesa em sede de alegações finais, sendo refutada pelo magistrado na r. Sentença à fl. 1236 (ID nº 4415258), sob o seguinte argumento:

“Não merece acolhimento essa impugnação. Isso porque este magistrado, pessoalmente, diligenciou e busca das mídias, bem como a oitiva de diálogos e
constatou que a conversa interceptada a que alude o réu Alexandre encontra-se juntada nos autos nº 0017462-16.2015.8.08.0011, em trâmite também nessa Vara, relacionada a ação penal em que o Ministério Público move em face dele próprio (Alexandre) e de Maurício Gaiz Pelegrino, Vinicius Pereira Gonçalves, Alexandre Santana Martins, Wagner Ferrari Santana e Leonardo Mendes pelo homicídio de Bruno Cardoso Machado.

Vale observar que a morte de Bruno Cardozo Machado ocorreu no curso da investigação deste processo, durante o mesmo período de interceptação, e parte dos réus aqui denunciados também o foram naquela ação penal. Por diversas vezes, inclusive, a morte de Bruno foi citada no curso deste processo, de modo que é perceptível o liame existente entre os fatos apurados. (...)
De todo modo, isso não resultou em qualquer prejuízo ao acusado Alexandre, na medida em que a mesma defesa técnica, ou seja, o mesmo advogado, foi constituído para ambos os processos
. (...)”

De plano, observo que inexiste ilegalidade no procedimento probatório colhido no curso da instrução criminal e nem mesmo na utilização da interceptação telefônica amealhada no processo nº 0017462-16.2015.8.08.0011, cujas transcrições foram empregadas na condenação do réu nos presentes autos.

Chego a tal conclusão na medida em que a Ação Penal de Competência do Júri (Processo nº 0017462-16.2015.8.08.0011), na qual foi acostada a mídia da interceptação, constitui processo para apuração de delito de homicídio tendo como réus o acusado
Alexandre Santana Martins
e os corréus
Maurício Gaiz Pelegrino
;
Vinicius Pereira Gonçalves
;
Wagner Ferrari Santana
e
Leonardo Mendes
, todos réus no presente feito.

Aliado a isso, como bem ponderado pelo MM. Juiz, todo o procedimento instrutório adotado naquele processo foi acompanhado pelas partes e também pelos advogados constituídos pelos réus, sendo os causídicos do acusado Alexandre Santana Martins os mesmos que estão patrocinando a defesa do réu na presente ação penal.

Diante disso, ao contrário do sustentado pelos patronos do acusado, foi conferido ao réu e também à sua defesa constituída a íntegra das mídias das interceptações telefônicas as quais foram empregadas para a condenação nestes autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a viabilidade de emprego do resultado das interceptações telefônicas em mais de uma ação penal, não incorrendo em nulidade processual, quando a defesa do réu teve acesso à citada prova e oportunidade de contrapô-la, o que ocorreu no presente processo.

Para o fim de reforçar o meu convencimento acerca da matéria, trago à colação precedente da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO PLEURA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVAS USADAS EM DIFERENTES AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL PENAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Entende esta Corte que não constituem provas ilícitas ou emprestadas, desde que submetidas ao contraditório e à ampla defesa, as interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas em inquérito policial, usadas para compor o acervo probatório de diferentes ações penais conexas.
Precedentes.

2.
No caso, houve desmembramento de fatos investigados em uma única operação policial, em diferentes denúncias, como estratégia da acusação para melhor apuração delitiva. As provas obtidas na referida operação, judicialmente autorizadas e submetidas ao contraditório, puderam servir às diversas ações penais dela oriundas.

3. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte.

4.
Na hipótese, não se há de falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
pois os elementos de convicção advindos da quebra de sigilo de comunicações telefônicas, que serviram para instruir a ação penal, estiveram à disposição dos causídicos ao longo do processo, o que demonstra a ausência de prejuízo processual concreto
.

5. Para condenar o réu pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), não é necessário que os demais agentes do grupo criminoso componham a mesma relação processual penal, nem mesmo que eles hajam sido identificados de imediato. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.107.535/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe de 2/5/2024
.)”

Não é demais reforçar que a presente ação penal decorre de investigações realizadas pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo originária de apuração de delitos de homicídio cometidos por grupos rivais, visando o comando do tráfico de drogas no Bairro Zumbi, região conhecida como “Pompal”.

Diante disso, é notória a conexão entre o delito de homicídio (ação penal nº 0017462-16.2015.8.08.0011) e o presente processo, que apura o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas pelos condenados.

Por fim, cumpre destacar que as interceptações telefônicas promovidas na presente ação penal foram precedidas de autorização judicial, constando nos autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 (medida cautelar de quebra de sigilo de dados e telefônicos), o relatório parcial do resultado das interceptações, cuja cópia encontra-se anexada à presente ação penal e pode ser consultada no ID nº 4415258 pelos causídicos.

Enfatizo, além disso, para estancar qualquer alegação sobre a matéria, que a mídia das interceptações telefônicas colhidas no curso da “Operação Bad Boy” está colacionada aos autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 (fls. 529 - volume 03 - ID nº 4415258), estando também à disposição e acessível à defesa.

Isto posto, inexistindo demonstração concreta de prejuízo ao acusado e nem mesmo ferimentos aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88),
REJEITO
a nulidade suscitada, passando à análise da matéria de mérito.

MÉRITO

A fim de contextualizar os fatos em análise,
descreve a inicial acusatória constante em ID nº 4415258
, que:

“(...) entre
06 de julho a 25 de dezembro de 2015
, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, através da Delegacia de Crimes contra a vida (DCCV) do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES e com o apoio do Ministério Público Estadual, deflagrou as fases I e II da denominada “Operação Bad Boy”, com o fim de apurar a responsabilidade penal de indivíduos que praticam os crimes de homicídio, tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico, sem prejuízo de outros delitos, com atuação especial no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

(...) de posse das informações disponibilizadas e esgotadas as possibilidades de investigação, foram requeridas e autorizadas interceptações telefônicas durante o período aproximado de 05 (cinco) meses, ao longo das citadas fases da “Operação Bad Boy”, tendo como alvo as linhas telefônicas dos denunciados e outros indivíduos discriminados na peça acusatória.

Com base nas informações coletadas nas interceptações telefônicas, bem como através da vigilância constante dos alvos, foi possível identificar lideranças do tráfico de drogas e seus respectivos colaboradores, traçando o
modus operandi
da organização criminosa radicada no bairro Zumbi, sob o comando do denunciado Wagner.

Ressalta-se que no decorrer da “Operação Bad Boy”, foram realizadas prisões em flagrante delito que guardam relação com os fatos e apuração no presente processo, concernente aos autos nºs 0011390-13.2015.8.08.0011; 0012044-97.2015.8.08.0011 (cópias juntadas) e os apensos, processo nº 0018238-16.2015.8.08.0011 e apenso nº 0018437-38.2015.8.08.0011.”

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADO NA DENÚNCIA:

“Infere-se do procedimento administrativo que entre
10 de julho a 08 de dezembro de 2015
, no Município de Cachoeiro de Itapemirim e no Estado do Rio de Janeiro, os denunciados Wagner, Vinicius; Maycon, Willian Garcia; Wallace; Leandro, Saulo, Rockfylder, Jhonatan, Paulo Victor, Willian Brandolfo, Leonardo, Natália, Pablo, Maurício, Elizete, Alexandro, Alexandre e Ronaldo, praticaram condutas delitivas concernente ao crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06).

A
materialidade
advém do auto de apreensão de fls. 135/135-v (processo nº 0011390-13.2015.8.08.0011); fl. 154/154-v (processo nº 0012044-97.2015.8.08.0011); fl. 14/14-v (processo apenso nº 0018238-16.2015.8.08.0011) e fl. 40/40-v (processo apenso nº 0018437-38.2015.8.08.0011); auto de constatação da eficiência da arma de fogo de fl. 136/136-v (autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011); fl. 155/155-v (autos nº 0012044-97.2015.8.08.0011); fl. 15/15-v (autos em apenso nº 0018238-16.2015.8.08.0011); fl. 43/44-v (autos em apenso nº 0018437-38.2015.8.08.0011); autos de constatação da substância entorpecente de fls. 16/17-v (processo nº 0018238-16.2015.8.08.0011) e fl. 42/42-v (processo nº 0018437-38.2015.8.08.0011) e laudos periciais de fls. 139/142 (autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011) e fls. 160/166 (autos nº 0012044-97.2015.8.08.0011).

Entretanto, quadra consignar logo de início, que a ausência de apreensão de drogas conhecida vulgarmente como “crack” não é suficiente para afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, pautando-se a materialidade em outros meios de prova, em especial, nas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas (...).”

Passo, em seguida, a discriminar a conduta de cada denunciado,
segundo narrativa exposta na denúncia
:

Wagner Ferrari Santana
- vulgo “FB”, “SP”, “Sapo” ou “Fábio”: apontado na denúncia como líder de um bando que explora o tráfico de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

“As investigações revelam que entre o dia 10 de julho a 08 de dezembro de 2015, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, bem como no Estado do Rio de Janeiro, o denunciado Wagner, no comando de seus colaboradores, adquiriu, preparou, guardou e transportou as drogas conhecidas como “crack”, “maconha” e “cocaína”, com o fim de comercializá-las, além de tê-las vendido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo o referido crime praticado com o emprego de armas de fogo, restando demonstrado o tráfico entre Estados da Federação, bem como o envolvimento dos adolescentes Felipe Finamore Santos e Iago Monteiro.

(...) para caracterizar as condutas imputadas ao denunciado Wagner e seus colaboradores, necessário apurar a análise das ocorrências, advindas dos processos nºs 0011390-13.2015.8.08.0011; autos nº 0012044-97.2015.8.08.0011 e autos nº 0018238-16.2015.8.08.0011, que demonstram conforme relatado na denúncia “
o tráfico promovido pelos integrantes do bando chefiado pelo denunciado Wagner”
, que advém de conversas captadas por meio da interceptação telefônica judicialmente autorizada.

Segundo descreve a denúncia (fl. 09-v - ID nº 4415258) e através de diálogos extraídos das interceptações telefônicas, o denunciado Wagner, Maycon, Willian Garcia e Wallace empreenderam esforços para a tomada do ponto de venda de drogas controladas por traficantes rivais no bairro Zumbi, à época dos fatos.

De fato, tal invasão chegou a acontecer no dia 19/07/2015, quando a mando do denunciado Wagner, os denunciados Leandro e Saulo, acompanhados dos adolescentes Felipe Finamore Santos, vulgo “quatro e vinte” (17 anos de idade) e Iago Monteiro, vulgo “Zica” (17 anos de idade), além da pessoa identificada como “BOB”, munidos de arma de fogo, ocuparem parte do bairro Zumbi, estabelecendo o bando como o novo titular dos pontos de venda de drogas antes explorados pela quadrilha do BMD (Bonde da Maria Dias), esta liderada pelos irmãos Luiz Cláudio Ferreira e Altair Leandro Mengali Virginea.

(...) Com o sucesso da ação delituosa empreendida, tão logo o denunciado Wagner procurou acionar seus subordinados, estabelecendo funções de gerência e traçou planos para tomada de outras regiões do tráfico controladas por traficantes rivais, contando (...) com a colaboração dos adolescentes Felipe e Iago.

(...) Nesse contexto, após a afirmação do poder do bando, o denunciado Wagner (...) estabeleceu divisão das regiões nas quais se daria a exploração do tráfico de drogas com seus respectivos líderes, dentre eles, os denunciados Maycon, Willian Garcia e Wallace.

Vale dizer que, tempos depois, os adolescentes Felipe e Iago, sagrados como lideranças do movimento de invasão antes citado, foram apreendidos em 22/07/2015 (...) causando certos obstáculos às ações delituosas empreendidas pelo denunciado Wagner.

Logo, o denunciado Vinicius foi integrado ao grupo em posição de destaque pelo denunciado Wagner, que durante contato telefônico em questão, ordenou a execução de traficantes rivais.

(...) Vale dizer que em 06/09/2015, cumprindo promessas feitas a seus subordinados, o denunciado Wagner enviou ao bairro Zumbi um grupo de 10 (dez) indivíduos fortemente armados, sendo composto dentre eles pelo denunciado Thiago e seu comparsa Fabrício Rosa da Silva, com o propósito de aterrorizar a região e demonstrar o poder. (...) Os fatos sobreditos são alvo da ação penal nº 0001741-58.2015.8.08.0032, na qual restaram denunciados Wagner Ferrari Santana, Thiago Moura do Rosário, Vitorino Entringe, Eduardo de Souza e Dulcineia Moura do Rosário.

(...) Na continuidade da interceptação telefônica, constatou-se que em 06/10/2015, um homem não identificado adquiriu drogas do denunciado Wagner (IP nº 008/2016 - fl. 40), havendo ainda diálogos que evidenciam o tráfico de drogas empreendido pelo denunciado Wagner e o denunciado Vinicius (trechos no IP nº 008/2016 - fl. 43).

Igualmente, em 01/12/2015, os denunciados Wagner e Vinicius trataram ao telefone sobre um carregamento de drogas que seriam adquiridas na Cidade de Campos de Goytacazes/RJ e que deveriam ser transportadas para este Município pelo segundo denunciado (IP nº 008/2016 - fls. 64/65).

(...) Desta forma, como narrado nos autos nº 0018238-16.2015.8.08.0011 (apenso), foi possível aos agentes policiais, que realizavam o acompanhamento dos fatos por meio de interceptação telefônica, prender em flagrante delito os denunciados Vinicius e Pablo, no dia 02/12/2015, por volta das 02h58min (...), momento em que eles utilizando um veículo Fiat Palio, cor branca, placa KHZ 3919, faziam o transporte de 350g (trezentos e cinquenta gramas) de pasta base para “cocaína”; 02 (dois) tabletes de “maconha”, com peso total de 1kg (um quilograma), além de 01 (um) revólver, calibre 32, marca Ina, desmuniciado, sendo todo o ilícito trazido do Estado do Rio de Janeiro, fato que comprova a realização do tráfico de drogas entre Estados da Federação, ora praticado pelo bando liderado pelo denunciado Wagner.”

Vinicius Pereira Gonçalves
- vulgo “Gordo”, “Meleca” ou “CG”;
Maycon Pereira Cardoso
- vulgo “Maicão”;
Willian Garcia Clemente
, vulgo “Monstrão e
Wallace Garcia Clemente
, vulgo “Beiço”;
Leandro da Silva Vicente Moreira
, vulto “Terror”;
Saulo Carolino da Silva Cordeiro
;
Rockfylder dos Santos Diniz
;
Jhonatan Barboza Rosa
;
Paulo Victor dos Santos Souza
;
Willian Brandolfo Ferreira
, vulgo “Willian Monstrinho”;
Leonardo Mendes
e
Natália Morais Valpassos
;
Pablo dos Santos Amorim
, vulgo “Fabinho do Carone”;
Maurício Gaiz Pelegrino
, vulgo “Pinguim”;
Elizete Siqueira Pinheiro do Nascimento
;
Alexandro Santana Martins
, vulgo “Gute”;
Alexandre Santana Martins
, vulgo “Xande” e
Ronaldo Duarte André
:

“Os autos revelam que, entre 10 de julho a 08 de dezembro de 2015, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, bem como no Estado do Rio de Janeiro, os denunciados citados
adquiriram
e/ou
transportaram
as drogas conhecidas como “crack”, “maconha” e “cocaína”, com o fim de comercializá-las, além de tê-las
vendido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo o crime praticado com emprego de arma de fogo, restando demonstrado o tráfico entre Estados da Federação, bem como o envolvimento dos adolescentes Felipe Finamore Santos e Iago Monteiro.

DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS NARRADO NA DENÚNCIA (ART. 35 C/C ART. 40, INCISOS IV, V E VI, DA LEI Nº 11.343/06 - fl. 26-v):

“Depreende-se do procedimento administrativo junto que, entre 10 de julho a 08 de dezembro de 2015, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, assim como no Estado do Rio de Janeiro, os denunciados Wagner, Vinícius, Maycon, Willian Garcia, Wallace, Saulo, Thiago, Marciléia, Rockfylder, Ézio, Jhonatan, Paulo Victor, Romário, Driely, Willian Brandolfo, Leonardo, Natália, Pablo, Maurício, Elizete, Alexandro, Alexandre e Ronaldo associaram-se com o fim de cometer o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), sendo que tal delito foi praticado com emprego de arma de fogo e constatado o tráfico entre Estados da Federação, além do envolvimento dos adolescentes Felipe Finamore Santos, Iago Monteiro e Marcus Eduard Souza (fls. 11/12 - IP nº 0018437-38.2015.8.08.0011).

(...)

Nesse prisma, destaca-se que as fases II e III da “Operação Bad Boy” reuniram elementos de informação suficientes os quais demonstram que o denunciado Wagner, mesmo preso no sistema carcerário do Estado do Rio de Janeiro, atua como o líder de uma facção criminosa que explora o tráfico de drogas no bairro Zumbi, nesta Cidade.”

Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa, consistente nos pedidos de absolvição dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/06).

Em síntese, aduzem as defesas dos acusados que a prova de autoria do crime de tráfico de drogas é frágil e que não houve apreensão de entorpecentes no curso da investigação, pretendendo a absolvição nas iras do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Somado a isso, sustentam a ausência de comprovação do vínculo estável e permanente com o fim de condenação dos réus
Natália Moraes Valpassos
;
Paulo Victor dos Santos Souza
;
Thiago Moura do Rosário
;
Romário Alfeu da Silva
;
Marcileia dos Santos Diniz
;
Alexandre Santana Martins
;
Pablo dos Santos Amorim
;
Wagner Ferrari Santana
;
Vinícius Pereira Gonçalves
;
Rockfylder dos Santos Diniz
;
Maurício Gaiz Pelegrino
;
Leonardo Mendes
;
Jhonatan Barboza Rosa
, no crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06).

Pois bem.

O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, constitui crime de ação múltipla, consumando-se pela prática de qualquer dos verbos previstos na norma, consistente em “
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
”

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é que mostra-se
imprescindível
a apreensão de drogas, seja em poder do réu, dos corréus ou de terceiro, para a condenação dos acusados no crime em testilha.

Segue precedente da Corte Superior que bem abarca o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Por ocasião do julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 12/4/2023, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de drogas, não podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais, provas documentais produzidas durante a instrução criminal etc.

2. Embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas tenham evidenciado que os recorridos supostamente adquiriam, traziam, guardavam, ofereciam drogas, não há como concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, nos autos deste processo, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dele, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

3. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas não são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas em si.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.564.013/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2024,
DJe de 7/10/2024.
)”

Por sua vez, o delito prescrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06 consuma-se através da comprovação da estabilidade e da permanência de 02 (duas) ou mais pessoas, visando a comércio ilícito de entorpecentes, sendo indispensável a configuração do
animus
associativo entre os agentes.

Na situação em comento, em relação à conduta delitiva prescrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao contrário do sustentado pela defesa do réu
Alexandre Santana Martins
em ID nº 7129831, foram apreendidas substâncias entorpecentes no curso da “Operação Bad Boy”, demonstrando a
materialidade delitiva
do crime por meio dos autos de apreensão de fl. 135 (autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011); fl. 154 (autos nº 0012044-97.2015.8.08.0011); fl. 14 (autos nº 0018238-16.2015.8.08.0011); fls. 40/41 (autos nº 0018437-38.2015.8.08.0011); autos de constatação provisório da substância entorpecente às fls. 16/17 (processo nº autos nº 0018238-16.2015.8.08.0011) e fl. 42 (processo nº 0018437-38.2015.8.08.0011) e laudos periciais de fls. 139/142 (processo nº 0011390-13.2015.8.08.0011) e fls. 160/166 (processo nº 0012044-97.2015.8.08.0011); auto de constatação de eficiência da arma de fogo à fl. 136 (autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011); fl. 155 (autos nº 0012044-97.2015.8.08.0011); fl. 15 (0018238-16.2015.8.08.0011) e fls. 43/44 (autos nº 0018437-38.2015.8.08.0011). Referidas provas encontram-se corroboradas pelas medidas de interceptação telefônica promovidas no curso da investigação, cuja mídia com a íntegra das degravações está acostada à fl. 529 (volume 3 - processo nº 0010228-80.2015.8.08.0011).

Importante destacar que em uma das fases da “Operação Bad Boy”, os réus
Vinícius Pereira Gonçalves
e
Pablo dos Santos Amorim
foram presos em 02/12/2015, realizando o transporte de 350g (trezentos e cinquenta gramas) de “cocaína”; 02 (dois) tabletes de “maconha”, pesando ao todo 1kg (um quilo) e um revólver calibre 32, com numeração raspada, da Cidade de Campos de Goytacazes/RJ, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o que desencadeou a instauração do inquérito policial nº 0018238-16.2015.8.08.0011, sendo os acusados denunciados pelos crimes na presente ação penal. Os fatos podem ser apurados através do laudo do exame de arma de fogo de fls. 175/176 e
laudo de perícia criminal (exame químico nº 28481/2015), à fl. 208
, documentos que constam no processo em apenso (0018238-16.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258).

As medidas de interceptação telefônica demonstram que o carregamento das drogas supracitadas foi realizado a mando do líder do grupo, denunciado
Wagner Ferrari Santana,
que comandava a remessa e distribuição de entorpecentes entre os demais denunciados, inclusive do réu
Alexandre Santana Martins
, vulgo “Xande”.

Deflui dos autos que o denunciado
Alexandre Santana Martins
era companheiro de cela do denunciado
Wagner Ferrari Santana
e convencionou com o seu subordinado, réu
Maurício Gaiz Pelegrino
, a remessa de 10kg (dez quilos) de entorpecentes do Estado do Rio de Janeiro/RJ, local em que se encontravam presos, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A
autoria delitiva
do crime de tráfico de drogas, igualmente, é farta. Toda a estratagema utilizada pelo grupo com o fim de articulação conjunta na promoção do delito de tráfico de drogas no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na tentativa de conquistar o poder na região, cuja atividade antes era desempenhado pelo BMD (Bonde da Maria Dias), pode ser extraído das investigações da Operação (IP nº 0082016 em apenso). Referido processo demonstra a ação conjunta dos réus
Wagner Ferrari Santana
;
Vinícius Pereira Gonçalves
;
Rockfildeer dos Santos Diniz
; a genitora deste e amiga pessoal de Wagner, Sra.
Marcileia dos Santos Diniz
, na organização do grupo inclusive com aquisição de material bélico para tal fim.

Na investigação em voga e nas interceptações telefônicas realizadas no curso do inquérito policial que desencadeou a presente ação penal nº 0002803-65.2016.8.08.0011, apurou-se que em 07 de dezembro de 2015, o acusado
Alexandre Santana Martins
se articulou com o réu
Maurício Gaiz Pelegrino
, escalonando-o para realizar um carregamento de drogas (aproximadamente 10kg), da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Conforme relatório do IP, o acusado Maurício foi alertado do cerco a ser realizado pela polícia e conseguiu se desfazer da droga, sendo apreendido na operação com 02 (duas) armas de fogo e munições.

No curso da investigação deste processo (autos nº 0002803-65.2016.8.08.0011 - IP0082016), instaurada com o fim de desvendar delito de homicídio praticado no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o Investigador da Polícia conseguiu apurar a participação de cada condenado nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, o que pode ser aferido nos documentos de fls. 76-v/79-v.

O relatório citado comprova que
Romário Alfeu da Silva
era responsável por fornecer sua residência para o armazenamento de armas empregadas pelo bando, viabilizando esforços voltados para a eliminação dos traficantes rivais. Sua participação restou comprovada nos autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011, em que foi apreendida arma de fogo e estojo de munições em sua residência (auto de apreensão de fl. 135/136); auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 136/136-v e laudo pericial de fls. 139/142. Por sua vez, cabia ao réu
Leonardo Mendes
comercializar entorpecentes em sua área de atuação, conforme comandos fornecidos pelo chefe do grupo; A ré
Natália Moraes Valpassos
, após a prisão de Leonardo Mendes, ficou responsável pela venda das drogas ilícitas distribuídas pelo bando. De igual forma, cabia ao réu
Jhonatan Barboza Rosa
a venda de drogas ilícitas distribuídas pelo grupo;
Paulo Vitor dos Santos Souza
, atuou como subgerente do bando, responsável pelo recolhimento dos recursos angariados em determinados pontos de venda de drogas;
Thiago Moura do Rosário
encontrava-se preso na companhia de Wagner Ferrari Santana, tendo se evadido da cadeia e iniciado uma luta pelo controle de drogas no Bairro Zumbi, que vinha sendo capitaneada pelo réu Wagner. O acusado, conforme restou apurado nas investigações, participou dos mais violentos ataques ordenados pelo acusado Wagner, voltados à tomada do controle de drogas no Bairro Zumbi. Por fim, o acusado
Pablo dos Santos Amorim
aparece como uma espécie de subgerente do bando, atuando a partir do final de outubro de 2015, tendo sido abordado em diálogos (outubro; novembro e dezembro de 2015) realizados com o réu
Vinicius Pereira Gonçalves
, para recolhimento por este do dinheiro auferido por aquele com a venda de drogas. Todos os diálogos extraídos que permitem desvendar a atuação de cada integrante do grupo, voltado ao cometimento do crime de tráfico de drogas, encontra-se no IP0082016 - relatório final da “Operação Bad Boy” e na medida cautelar de interceptação telefônica nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - mídia acostada à fl. 529 - volume 3).

Sob o crivo do contraditório judicial, os acusados negaram o envolvimento nos fatos relatados na denúncia, com exceção das rés
Marciléia dos Santos Dinis
;
Natália Moraes Valpassos
e do réu
Pablo dos Santos Amorim
(audiência instrutória de fls. 578/582 - ID nº 4415258).

A acusada
Natália Moraes Valpassos
confessou que realizou a venda de entorpecentes visando a aquisição de dinheiro para tratamento de sua genitora, que encontrava-se acamada, negando, contudo, que estivesse associada com o réu Vinícius para tal fim.

Em seu interrogatório judicial a ré reproduz os fatos da seguinte forma (fls. 578/582 - ID nº 4415258):

“(...)
que eu peguei com Vinícius, mas não foi a mando dele; que eu comprava para vender a droga, era autônoma, não tinha vinculação; que acho que só fiquei um mês e pouco, logo depois comecei a trabalhar e parei
;
que só adquiri umas duas ou três vezes; que paguei depois que eu vendi;
que não me lembro quais valores eu paguei a ele; que não sou moradora do Zumbi, agora moro no Marbrasa, mas na época morava no Coronel Borges;
que eu peguei drogas com ele, ele foi lá em casa e eu peguei com ele
; (...)”

Por sua vez, o réu
Rockfyder dos Santos Diniz
, ao ser interrogado em juízo (fls. 578/582 - ID nº 4415258), apresentou versão fática confusa e contraditória. Alegou que não exerce o comércio ilícito de entorpecentes. Confirma que conhece o acusado Wagner de infância e que pegou o seu veículo emprestado para visitar seu pai no presídio, tendo encontrado entorpecentes no interior do capô do automóvel. No mais, alega que consumiu a droga e que ficou em dívida com o réu Wagner, tendo lhe entregado a arma de fogo que possuía como forma de pagamento do entorpecente. Aduz o acusado, entretanto, que seu pai e sua genitora, Sra. Marciléia dos Santos Diniz possuem passagens pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, estando seu genitor recolhido ao cárcere pela condenação nesses delitos.

A versão apresentada pelo corréu
Rockfyder dos Santos Diniz
, contudo, não condiz com as demais provas dos autos e encontra-se dissociada do interrogatório judicial da genitora, Sra. Marciléia dos Santos Diniz.

Ao ser interrogada sob o crivo do contraditório judicial (fls. 578/582), a Sra.
Marciléia dos Santos Diniz
confessa os fatos apurados na investigação, dispondo que exercia o comércio ilícito de entorpecentes, mantendo contato telefônico com o acusado Wagner, que estava recolhido ao presídio, asseverando, ainda, que seu filho,
Rockfyder dos Santos Diniz
, também estava associado àquele com o fim de traficar drogas.

Dada a importância de seus relatos para o esclarecimento dos fatos, transcrevo parte de seu interrogatório judicial (fls. 578/582 - ID nº 4415258):

“(...)
que o Wagner Ferrari Santana, a gente fomos criados juntos na adolescência no Zumbi
; (...) que no oferecimento de drogas eu disse que não queria me envolver com o tráfico;
que ele me oferecia drogas e eu alegava que não queria traficar; que ele me perguntava se eu queria droga, porque passava uma situação complicada com meus filhos e ele me perguntava se eu queria vender droga e eu negava
; que foi quando meu filho tinha uma arma e foi e emprestou para ele, que foi eu que entreguei na casa da pessoa que ele falou que ia mandar um rapaz ir lá em casa para buscar e meu filho pediu que eu entregasse essa arma na mão do rapaz;
que a arma era do meu filho, Rockyfilder;
que não tinha conhecimento da arma, que a esposa dele que levou lá em casa e ele me ligou e falou que um rapaz ia buscar em casa e ele disse 'só entrega';
que Wagner não conversava direto com Rockyfilder porque éramos amigos e ele me oferecia drogas e eu falei que não queria vender e meu filho se disponibilizou a vender;

que meu filho estava associado a ele;

que ele me ligou de dentro do presídio; que mantive contatos a ele de dentro da penitenciária
(...).”

Somado a isso, o acusado
Pablo dos Santos Amorim
, ao ser interrogado na esfera judicial (fls. 578/582 - ID nº 4415258) confessa ter realizado o transporte de entorpecentes em conjunto com o corréu Vinícius, próximo ao banco Safra, salientando que receberia pelo serviço a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais). O réu, nega, entretanto, ter realizado outras entregas e estar imbuído com os demais para o comércio ilícito de drogas.

A negativa de autoria dos acusados quanto ao envolvimento nos delitos de tráfico e associação para o tráfico, todavia, vai de encontro com os depoimentos coesos dos policiais civis que atuaram no curso das investigações da “Operação Bad Boy”.

O PC
Maurício Pimenta Carvalho
, responsável pelas degravações das interceptações telefônicas e confecção do relatório final da investigação, assim como o Delegado de Polícia PC
Guilherme Eugênio
, explicitam em juízo toda a operação organizada para desvendar o grupo criminoso, voltado ao comando de tráfico de drogas na região do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Assim como procedeu a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ID nº 9851006, passo a transcrever o depoimento dos policiais civis, que convergem para os fatos descritos na inicial acusatória, no sentido de que os acusados constituíam em um grupo articulado, envolvido para a distribuição e venda de drogas no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em especial no bairro Zumbi, liderado pelo chefe réu Wagner, que encontrava-se recolhido ao cárcere no Estado do Rio de Janeiro/RJ.

A transcrição de parte dos depoimentos judiciais dos agentes públicos (audiência instrutória de fls. 578/582 - ID nº 4415258) dispensa a reprodução parcial das interceptações telefônicas, que podem ser consultadas na íntegra através do processo em apenso (autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258).

Nesta toada, com o fim de evitar repetições desnecessárias e dada a complexidade e volume do processo, destaco os principais pontos dos depoimentos dos PC’s, que evidenciam o cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação pelos condenados (fls. 578/582 - ID nº 4415258):

“(...) que a degravação das interceptações foram feitas pelo depoente; que a operação inicialmente surgiu para se investigar um foragido da justiça chamado Renan “Playboy”, que comandava o tráfico no bairro Coramara; que Renan tinha ligação com traficantes do bairro Zumbi, os irmãos Mengali; que eles estavam matando muito; que conforme foram interceptando os alvos, foram identificando os gerentes e pessoas ligadas a eles, tanto que a operação “Bad Boy” teve 3 fases; que eles foram interceptados durante vários meses e foram identificados com drogas e armas; que WAGNER FERRARI SANTANA, vulgo “sapo” apareceu na terceira fase da operação, onde ele inclusive ordena a execução de Bruno Cardoso; que VINICIUS, vulgo “gordo”, era gerente de drogas de WAGNER em Cachoeiro; que quando prenderam os irmãos Mengali, WAGNER quis tomar o Zumbi; que WAGNER mandou arma para o morro, recrutou alguns meninos dele, inclusive alguns menores; que mesmo de dentro do presídio, WAGNER continuou coordenando a tentativa de tomar o morro; que interceptaram MAYCON através de WAGNER; que MAYCON viria da cidade de Serra ajudar WAGNER a tomar o morro, mas o prenderam antes com armas; que WILIAN GARCIA CLEMENTE, vulgo “monstrão” e WALACE GARCIA CLEMENTE são irmãos; que são ligados a WAGNER no tráfico no bairro Leopoldina, em Cachoeiro e também foram interceptados; que LEANDRO, vulgo “terror”, também foi colocado por WAGNER para ajudar na tomada do Zumbi; que logo que WAGNER organizou o primeiro grupo, SAULO aparece; que SAULO era do bairro Zumbi mas ficava na cidade de Campos/RJ, onde WAGNER mantêm bocas de fumo; que THIAGO não foi interceptado, mas se lembra dele; vulgo “gordo”; que seriam de um 3º escalão; que PAULO VITOR traficava para VINICIUS; que era sub gerente de VINICIUS “gordo”; que no dia em que PAULO VITOR bateu de moto e ficou paraplégico, ele estava indo no local onde guardavam as drogas, fazer “corre” a mando do VINICIUS; que PAULO VITOR aparece várias vezes nas investigações realizando o tráfico; que estava no dia que MAURICIO e VINICIUS executaram Bruno Cardoso; que DRIELY é cobradora de ônibus da linha Campos x Cachoeiro; que apareceu nas investigações trazendo armas para VINICIUS “gordo”; que tentaram fazer a abordagem para apreender as armas, mas não tiveram êxito pois no dia, VINICIUS reconheceu alguns policiais que estavam de campana e fugiu; que DRIELY é traficante em Campos/RJ; que começaram a interceptá-la para saber quando ela fazia a linha Campos X Cachoeiro; que o tráfico o qual ela pertence é em Campos; que WILIAN BRANDOLFO também fazia parte do grupo de “sapo”; que ele furtou uma casa no Zumbi e tinha ordem para matá-lo; que então ele fugiu para Alegre; que LEONARDO MENDES, vulgo “Léo PV” estava preso, mas em uma de suas “saidinhas” da cadeia fez contato com o “gordo” e no dia que o “gordo” foi no bairro Monte Belo executar o Bruno Cardoso, “Leo” estava junto; que NATÁLIA é irmã de criação do “Leo PV”; que NATALIA aparece traficando também; que ela pegava droga com VINICIUS pra vender; que inclusive ela chegou a ir em Campos buscar droga com VINICIUS; que VINICIUS pegava droga em Campos/RJ; que inclusive, quando o prenderam, ele estava voltando de lá; que PABLO, vulgo “Fabinho do Carone”, aparece em conversas com VINICIUS; que PABLO aparece em vários diálogos fazendo tráfico; que MAURICIO, vulgo “pinguim” é um dos comparsas de “sapo” também; que o interceptaram quando ele estava trazendo 10 kg de crack, mas quando foram abordá-lo ele conseguiu perceber o cerco da polícia no pedágio; que ALEXANDRO, vulgo “Gute” estava de batedor deles, viu a polícia e ligou pro “pinguim” avisando e mandou ele voltar, que “pinguim” estava interceptado, então puderam ouvir esse diálogo; que mesmo assim a Polícia permaneceu no local aguardando; que depois de algumas horas eles retornaram e conseguiram pegá-los com armas mas não acharam as drogas; que nessa ocasião foram presos MAURICIO “pinguim”, RONALDO e um menor; que ELIZETE era esposa do MAURICIO e participava do tráfico junto com ele; que além dela receber o dinheiro do tráfico, também entregava droga; que ALEXANDRE vulgo “Xande”, irmão do “Gute”, é de Muqui e era ligado diretamente ao WAGNER (...) (Depoimento do PCES
Maurílio Pimenta Carvalho
em Juízo – fls. 578/582).”

“(...) que em meados de 2015 o controle do tráfico do zumbi era do “Bonde do Maria Dias, BMD”, que foi duramente combatido; que a partir do momento que as principais lideranças desse bando foram presos,
o depoente e o PC Carvalho decidiram dar início a um trabalho voltado a conter o avanço aos grupos rivais que se aproveitariam
; que no início acreditavam que o líder era MAYCON, uma vez que ele já tinha tido um confronto com o BMD, e então começaram a intercepta-lo; que não sabiam até então que WAGNER continuava a operar mesmo preso;

que com o início das interceptações, dia 10 de julho de 2015, constataram um diálogo entre MAYCON e WAGNER, em que WAGNER propôs uma parceria para a tomada do controle de todo o bairro Zumbi
;
que MAYCON recrutou, para isso, dois parceiros seus, os irmãos WILIAN GARCIA e WALACE GARCIA; que nas interceptações perceberam que WAGNER exercia um papel muito mais decisivo que MAYCON
;
que no dia 19/07/2015, WAGNER comandou a invasão do zumbi; que na época WAGNER estava preso em Campos/RJ; que Iago, Felipe Finamone (menores), LEANDRO e SAULO foram citados no diálogo como alguns dos responsáveis por essa invasão; que após essa primeira investida, Iago, Felipe e LEANDRO ficaram como gerentes no tráfico ali
; que a quadrilha de WAGNER vinha enfrentando dificuldades em conseguir armas de fogo;
que WAGNER “loteou” o Zumbi, determinando quem comandaria cada parte do bairro; que a região da “Caçimba” ficaria com ele, o “Pombal” com os irmãos WILIAN e WALACE e o Alto Eucalipto com Walace Pereira Garcia, vulgo “China”
; que posteriormente houve a apreensão dos menores Iago e Felipe, o que enfraqueceu um pouco a quadrilha do WAGNER;
que WAGNER, nas interceptações, ordenou a morte de dois integrantes do BMD, EVERTON e PABLO; que captaram diversos diálogos no sentido de WAGNER ordenando a morte de rivais
;
que VINICIUS, vulgo “gordo” assumiu uma posição de comando após a prisão de Iago e Felipe
; que depois MAYCON foi deixando de fazer contato com os demais;
que VINICIUS era encarregado por conseguir armas para o bando
; que, com a indignação de seus subordinados que diziam não ter como defender o morro sem armas, WAGNER prometeu enviar pessoas com “faculdade” (que são pessoas com experiência prisional); que logo em seguida, presos que estavam custodiados com ele, THIAGO e Fabricio, fugiram do presidio de Campos levando duas pistolas .40 e uma escopeta calibre 12; que no dia 10 de agosto o CIODES teve registro da chegada dos foragidos;
que LEANDRO, vulgo “terror” era uma das frentes às práticas dos homicídios; que LEANDRO e Adriano foram pegos com muitas armas do WAGNER em poder dos dois; que no dia 18 de agosto o MAYCON foi preso com uma arma de fogo na Serra; que João, agente socioeducativo, irmão do VINICIUS, apareceu prometendo uma arma pro VINICIUS; que ROCKFYLDER, filho de MARCILEIA, emprestou uma arma para o bando também
;
que ROCKFILDER também chegou a traficar para WAGNER
; que no dia 06/09 perceberam que 10 homens com armas longas e coletes vieram para Cachoeiro, dentre eles, Fabrício e THIAGO;
que dia 10/09 a polícia militar recebeu um chamado de Muqui e lá mataram Fabricio, balearam THIAGO e apreenderam 9 pistolas e 1 fuzil, explosivos e algemas; que os diálogos interceptados revelaram que essas armas eram do WAGNER
; que EZIO guardava armas pro bando; que JONATHAN era um dos vapores do grupo; que PAULO VITOR era um dos gerentes;
que em 27/09, captaram um áudio no qual PAULO VITOR entregou tudo aquilo que ele arrecadou através da venda de drogas ao VINICIUS
; que dia 23/10 foram tratadas questões relacionadas ao preparo de drogas com VINICIUS;
que no dia 23/07 WAGNER mandou LEANDRO matar Everton, o qual era um dos integrantes do grupo rival, BMD, que estava fortemente armado também; que para isso WAGNER prometeu ao LEANDRO uma arma longa para que pudesse cometer o crime de uma distância segura e não correr o risco de ser alvejad
o; que essa arma chegou e no dia 24/07 essa carabina foi apreendida com ROMARIO; que DRIELY era funcionária da viação Itapemirim, e veio a Cachoeiro negociar a venda de armas com VINICIUS; que nesse dia um dos policiais foi reconhecido e a negociação não se concretizou naquele momento;
que em meados de outubro perceberam a ligação do bando do WAGNER com o bando do ALEXANDRE vulgo “Xande”; que nessa ocasião eles estavam custodiados na mesma cela
; que Cristiano saiu da prisão no dia das crianças, foi a casa do MAURICIO e subtraiu uma moto de sua casa que pertencia aos irmão ALEXANDRE e ALEXANDRO; que WAGNER, em apoio ao parceiro e colega de cela, ALEXANDRE, ordenou que sua equipe fizesse diligências voltadas a descobrir o autor desse crime e VINICIUS demonstrou interesse voltado a aquisição dessa motocicleta; que conseguiram descobrir que os autores do furto eram Cristiano e Bruno, e então VINICIUS contatou WAGNER que determinou a morte deles; que no dia seguinte o Bruno foi morto e Cristiano conseguiu fugir;
que Amanda e NATALIA eram parentes do LEONARDO MENDES; quando LEONARDO deu a saidinha temporária, negociou com o bando e montou o movimento dele na região conhecida como pé vermelho, adquirindo drogas com WAGNER; que quando ele voltou ao presídio, Amanda e NATALIA deram continuidade ao movimento
; que PABLO virou sub gerente a mando do VINICIUS; que VINICIUS exigiu que a pessoa de Roberto leitão Nazário, o qual devia para o bando, promovesse roubos de telefone para pagar as dívidas que tinha junto ao bando; que Roberto se encontra presente na audiência hoje, morrendo de medo, procurou o depoente e disse que não ia falar na presença dos réus;

que no dia 21/11 constataram um áudio em que VINICIUS recebe dinheiro arrecadado com PABLO
; que no dia 30/10, Iuri foi pego com uma arma 38 pertencente à quadrilha; que no dia 01/12, WAGNER comprou drogas e pediu para VINICIUS e PABLO buscarem em Campos; que, quando constataram essa aquisição, prepararam uma operação para a captura deles na volta;

que a equipe que ficou na safra conseguiu capturar VINICIUS e PABLO; que no dia 07/12, ALEXANDRE encomendou um grande carregamento de cocaína no Rio de Janeiro e ele e ALEXANDRO foram responsáveis por buscar essa droga
; que nesse dia montaram um cerco no pedágio na BR 101 para capturar MAURICIO;
que ALEXANDRO passou primeiro, viu a Polícia Civil e alertou MAURICIO que tomou sentido contrário mas foi perseguido e acredita que ele dispensou a drogas, mas foram apreendidas as armas
;
que uma outra equipe foi até a casa de MAURICIO e apreendeu armas de fogo; que no dia 17/12 foi captado um áudio no qual ALEXANDRO tratava de uma venda de um revólver calibre 38, o qual acredita ter sido o mesmo empregado na morte de Bruno; que WILIAN BRANDOLFO exercia papel de gerencial pelo grupo
;
que a participação dos demais integrantes está no item 4.1 do relatório
(...).” (Depoimento do Delegado PCES
Guilherme Eugênio
em juízo – fls. 578/582).”

Concluo, neste viés, que as provas coletadas no curso da instrução criminal são fortes e demonstram com veemência que os acusados desempenhavam o tráfico de drogas na região e estavam imbuídos com o fim de exercerem o controle e a liderança do comércio de entorpecentes no bairro Zumbi, cuja atividade antes era desempenhada pelo BMD (Bonde da Maria Dias).

Importante destacar que embora não tenham sido apreendidas drogas com todos os indivíduos investigados e condenados, foram apreendidos entorpecentes no curso da operação e constatado através dos diálogos extraídos das interceptações telefônicas que os agentes constituíam um grupo voltado à distribuição e venda de drogas, estando interligados para tal fim. Referida particularidade impõe a condenação dos réus no crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, impedindo o acolhimento do pleito absolutório (art. 386, CPP).

Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior reiterou o posicionamento pela impossibilidade de condenação, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando não há apreensão de droga, ainda que sejam mencionadas outras provas a indicar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes. Na oportunidade, concluiu-se que, "embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam 'drogas' a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados" (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023).

2.
Consta dos autos que além de os diálogos obtidos por meio das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas demonstrarem a ligação do recorrente com outros integrantes do grupo criminoso, houve a apreensão de drogas (cocaína e maconha) em poder dos outros integrantes do grupo.

3. Maiores digressões sobre o tema encontram óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por demandar minucioso revolvimento do conteúdo fático-probatório.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.466.627/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe de 17/6/2024
.)”

Por oportuno, importante reforçar que o depoimento dos agentes de polícia detém especial credibilidade, ademais quando lastreados em diálogos de interceptação telefônica e corroborado pela confissão total e parcial de alguns dos acusados, formando convicção plena sobre o cometimento do delito de tráfico de drogas pelos réus (arts. 33, Lei nº 11.343/06).

Reiteradamente tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça sobre a credibilidade dos depoimentos dos policiais que atuam na abordagem como prova válida a respaldar o decreto condenatório:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR PROVAS INSUFICIENTES E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, BEM COMO ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. REDIMENSIONAMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelos agravantes, condenados por tráfico de drogas. A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamentos legais suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na fixação da pena, especialmente quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação dos agravantes foi baseada em provas testemunhais e materiais, incluindo depoimentos de policiais militares, apreensão de entorpecentes e dinheiro, além de laudos toxicológicos que atestam a materialidade do crime.

4. A incidência da Súmula 83/STJ se aplica ao caso, pois o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ no que diz respeito à presença de elementos de prova suficientes para a condenação, considerando as apreensões e circunstâncias fáticas, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo.

5. A jurisprudência desta Corte indica que a quantidade de droga e a ausência de trabalho lícito, por si só, não afastam o direito à aplicação da minorante na fração máxima, nem impedem a fixação de regime prisional aberto ou a substituição da pena por restritiva de direitos. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

ESPECIAL. (
STJ.
AREsp n. 2.401.347/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 17/12/2024
.)”

“PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, em que o agravante foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa. O agravante pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e se há possibilidade de reexame dos fatos e provas para essa finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal de origem baseou a condenação do agravante em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e a apreensão de drogas, dinheiro e um radiocomunicador, os quais indicam claramente a prática do crime de tráfico. A versão do réu de que as drogas eram para consumo próprio foi considerada inconsistente frente às provas reunidas.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório.

Ademais, para a desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal, é necessário avaliar as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza da droga, bem como o local dos fatos, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

5. A análise do caso exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância recursal, conforme Súmula n. 7 do STJ. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
STJ
. AREsp n. 2.586.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 26/12/2024
.)”

Observo, ainda, que as investigações perduraram de
janeiro até dezembro de 2015
(II e III fases da Operação), sendo identificado e recolhido neste período de aproximadamente 01 (um) ano, diversos diálogos entre os interlocutores (réus) nos trabalhos de campo destinados à venda de entorpecentes, sem contar ainda com o envolvimento de alguns dos acusados com delitos de homicídios no Município, visando o controle do tráfico de drogas na região.

Nesse panorama, fica evidente a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas pelos investigados (35 da Lei nº 11.343/06), não somente pelo tempo em que transcorreu a investigação, mas também pela demonstração concreta da estabilidade e permanência do grupo, distribuição de tarefas e lucros entre os seus integrantes.

Reconhecido o vínculo associativo estável e duradouro entre os agentes, no transcurso aproximado de 06 (seis) meses - 06 de julho de 2015 a 25 de dezembro de 2015, com distribuição de funções e tarefas e repartição de lucros, objetivando a comércio de entorpecentes no Bairro Zumbi/ES, devida a manutenção da condenação dos réus nas iras do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, mantendo condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de 8 anos e 6 meses de reclusão.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa para configuração do crime de associação criminosa e se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

4.
O Tribunal de origem apontou elementos concretos, incluindo interceptações telefônicas, que comprovam a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico.

4. O acórdão recorrido afastou a aplicação do tráfico privilegiado devido à expressiva quantidade de droga apreendida (1018,35g de cocaína) e à demonstração de dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa.

5. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. O regime inicial fechado é adequado, dado o quantum da pena superior a 8 anos e a gravidade da conduta, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois ausentes os requisitos legais previstos no artigo 44, do CP.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
STJ.
AREsp n. 2.180.632/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 23/12/2024
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa de condenado por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), além de concurso material (art. 69 do Código Penal), com pena de 12 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, e 1.795 dias-multa. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e a redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se houve fundamentação idônea para o aumento da pena-base do crime de tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do réu é considerada válida, dadas informações de serviço de inteligência, denúncias especificadas e mandado de prisão em aberto. A ação policial se deu em flagrante delito, conforme autorizado pela Constituição.

4.
O crime de associação para o tráfico está comprovado por elementos que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo. O paciente desempenhava a função de "vapor" do tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo devidamente municiada, sendo comprovado vínculo com organização criminosa, com função definida e auferindo renda com sua atividade
.

5. A quantidade de droga apreendida (31g de crack) não é suficiente para justificar o aumento desproporcional da pena-base. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga, mas, no caso, a quantidade apreendida não configura fundamento idôneo para o agravamento.

6. A agravante da reincidência foi fixada em patamar superior a 1/6 sem fundamentação idônea, em contrariedade à jurisprudência desta Corte.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(
STJ.
HC n. 828.903/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 10/12/2024
.)”

Mantida a condenação dos réus no crime de associação para o tráfico de drogas, não procede o pedido da defesa do acusado
Paulo Victor dos Santos Souza
de incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça neste sentido, reconhecendo que a causa de diminuição deve beneficiar apenas os pequenos traficantes:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 5.
A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. (...) (
STJ.
AREsp n. 2.180.632/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 23/12/2024
.)”

No que pertine ao pedido de decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, formulado pela defesa dos réus
Thiago Moura do Rosário
(ID nº 4415258);
Romário Alfeu da Silva
(ID nº 4415258) e
Pablo dos Santos Amorim
(ID nº 4720011), melhor sorte não lhes assiste.

Isso porque restou comprovado nos autos que os acusados realizavam o carregamento de drogas entre os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Como explanado acima, o acusado
Pablo dos Santos Amorim
foi preso em flagrante delito transportando drogas na companhia do réu Vinícius, de Campos de Goytacazes/RJ, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim. Restou ainda apurado por meio das investigações e medidas de interceptações telefônicas que o réu
Thiago Moura do Rosário
encontrava-se preso no mesmo presídio do réu Wagner, no Estado do Rio de Janeiro (Campos de Goytacases), tendo se evadido da prisão e sido posteriormente apreendido pela polícia na posse de farto material bélico, na Zona Rural de Mimoso do Sul. Tal fato encontra-se descrito no relatório da operação, confeccionado pelo Investigador da Delegacia de Crimes contra a vida de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 29/31 - IP0082016 - ID nº 4415258). Por sua vez, restou comprovado no curso da instrução criminal que o réu
Romário Alfeu da Silva
utilizava a sua residência para guardar as armas a serem utilizadas pelo grupo, tendo conhecimento e participando ativamente com o tráfico de drogas desempenhado pelos demais. Tanto é que o réu foi condenado nos autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (cópia do processo no IP nº 0082016 em apenso - Sentença às fls. 143/144-v - ID nº 4415258). De igual modo ponderou o MM. Juiz na r. Sentença à fl. 1269-v, que “
as armas eram trazidas, como se comprovou ao longo da investigação, da Cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro
”, mencionado inclusive conversa interceptada no curso do procedimento inquisitivo.

Preservo, com base nesses fundamentos, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, na medida em que as provas materiais e orais atestaram que o grupo realizava aparato bélico com o fim de manter o domínio do tráfico de drogas na região, comandando a execução de indivíduos rivais.

Sucessivamente, os acusados
Thiago Moura do Rosário
(ID nº 4415258 - fls. 1614/1620);
Romário Alfeu da Silva
(ID nº 4415258 - fls. 1622/1628);
Maurício Gaiz Pelegrino
(ID nº 4415258 - fls. 1653/1661);
Wagner Ferrari Santana
(ID nº 4415258 - fls. 1663/1671);
Vinícius Pereira Gonçalves
(ID nº 4415258 - fls. 1673/1678);
Paulo Victor dos Santos Souza
(ID nº 4720011);
Pablo dos Santos Amorim
(ID nº 4749906);
Leonardo Mendes
(ID nº 4749911);
Alexandre Santana Martins
(ID nº 7129831);
Rockfylder dos Santos Diniz
(ID nº 7794917);
Marcileia dos Santos Diniz
(ID nº 8602608) e
Jhonatan Barbosa Rosa
(ID nº 8875549), requerem a fixação da pena base dos crimes no patamar mínimo legal.

Inicialmente, é importante registrar que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador não está adstrito a critérios matemáticos e/ou à fração exata para exasperação da pena base, podendo aplicar fração diversa de 1/8 (um oitavo) na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que o faça de forma fundamentada (art. 93, IX, CF/88). Na abordagem do tema, trago à colação o seguinte precedente do Tribunal Superior:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL .DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao recorrente por tráfico de drogas.

2. O Tribunal de origem fundamentou a negativação dos maus antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime, com base na condenação anterior transitada em julgado, no cometimento do delito durante cumprimento de pena em outro processo e na apreensão de 997,3g de cocaína.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa é desproporcional e se há violação do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem utilizou fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais, não havendo violação do art. 59 do Código Penal.

5. A aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa está dentro da discricionariedade motivada do julgador e não se mostra desproporcional.

6.
A jurisprudência desta Corte reconhece a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena, não existindo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos.
1.
Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.581.310/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJe de 17/12/2024
.)”

Feita essa breve análise, passo à análise da dosimetria da pena dos réus de forma individualizada.

Wagner Ferrari Santana

- arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Conforme disposição do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a sanção penal abstrata do crime é de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

O magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
;
antecedentes
;
circunstâncias
do crime e
consequências
(art. 59, CP), fixando a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

De plano, verifico que o julgador empregou argumentos válidos para o incremento da pena.

Quanto à
culpabilidade
, reconheceu a expressiva quantidade de drogas apreendidas no IP nº 808/15, se pautando no art. 42 da Lei nº 11.343/06, salientando ainda que o réu “
movimentou na região do Bairro Zumbi (...) vários pontos de venda (“Biqueiras”)
”, fundamento apto à comprovação da reprovabilidade da conduta do réu e incremento da pena-base.

Destaca-se que o acusado possui diversos registros criminais, ostentando (fl. 1302) “
condenações transitadas em julgado por crime de roubo nas comarcas de Mimoso do Sul (Guias de Execução n° 15859, 15877, 201882), Marataízes (Guia de Execução n° 146484) e Campos dos Goytacãzes-RJ (Guia n° 110513).
” Referida particularidade justifica a mácula dos
antecedentes
(art. 59, CP) e o reconhecimento da reincidência (art. 63, CP).

As
circunstâncias
do crime também encontra-se negativada com base em fundamentação válida, registrando o julgador que “
(...) o acusado praticou o crime no interior de duas unidades prisionais, a de Campos de Goytacazes e a de Lemos Brito, Rio de Janeiro, conhecida como Bangu VI; (...)
”, o que demonstra o desprezo com o sistema de segurança pública.

Quanto às
consequências
, enfatizou o magistrado que “
(...) o acusado deflagrou a denominada "Guerra de tráfico" com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi;
”, o que está em harmonia com os fatos sob julgamento e enseja o agravamento da pena-base.

Pendendo 04 (quatro) circunstâncias judiciais aferidas como negativas, mantenho a pena-base do réu, arbitrada de forma proporcional em
10 (dez) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pelo que preservo o incremento da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), conduzindo-a para
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa
.

O réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, em razão das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, mantenho a exasperação da pena na fração de 1/4 (um quarto), tornando-a definitiva em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 1.312 (mil, trezentos e doze) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Igualmente, não merece reparo a dosimetria da pena percorrida em primeira instância.

O delito de associação para o tráfico de drogas estabelece sanção penal abstrata de
3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

Na primeira fase da dosimetria, o MM. Juiz incrementou a pena-base em razão do réu ostentar
antecedentes
maculados, arbitrando-a proporcionalmente em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem aplicadas (art. 68, CP).

Por fim, ante a configuração da reincidência (art. 63, CP), com incremento da sanção penal em 1/6 (um) sexto e as causas de aumento expressas no art. 40, incisos IV, V, VI, da Lei nº 11.343/06, que conduziu à exasperação da sanção penal em 1/4 (um quarto), fixo definitivamente a pena em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa
, nos termos em que arbitrada em sentença.

Diante disso, estabeleço a sanção definitiva do acusado, após o concurso material (art. 69, CP), em
20 (vinte) anos; 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 2.478 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito) dias-multa
, retificando apenas a presença de
erro material
constante no julgado, que estabeleceu a pena final do réu em
21 anos e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 2.478 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito) dias-multa
.

Mantendo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Vinicius Pereira Gonçalves

- arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime (art. 59, CP), empregando argumentos válidos, da seguinte forma:

“O juízo de culpabilidade é elevada,
considerando a quantidade expressiva de drogas que foi apreendida no IP n° 808/15 e que movimentou na região do Bairro Zumbi, inclusive com divisão territorial do Bairro em vários pontos de venda ("Biqueiras")
. Durante a ação monitorada, no curso da investigação, foram apreendidas várias cargas de drogas; (...)
as circunstâncias são negativas, considerando que o acusado manteve contato diversas vezes com o acusado Wagner no interior da Penitenciária Lemos Brito, Rio de Janeiro, conhecida como Bangu VI
;
consequências graves, na medida em que o acusado deflagrou a denominada "Guerra de tráfico" com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi
; (...)”

Diante disso, utilizando argumentação concreta e válida, preservo a exasperação da pena-base nos termos em que aplicada em primeira instância, fixando-a em
08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Inexistem atenuantes; agravantes e causas de diminuição de pena (art. 68, CP).

Na terceira fase, incidem as causas de aumento do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, pelo que preservo o incremento da pena em 1/4 (um quarto), mantendo a sanção penal em
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Observo que na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quanto ao réu Vinicius, o MM. Juiz reputou-as como neutras, fixando a pena base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Inexistem atenuantes; agravantes e causas de diminuição de pena (art. 68, CP).

Presentes as causas de aumento do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, pelo que mantenho o incremento da pena em 1/4 (um quarto), conduzindo a sanção penal do réu em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP), impõe-se ao réu pena totalizada em
14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 1.875 (mil oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, desmerecendo retoques a sentença impugnada.

Mantendo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Thiago Moura do Rosário

- art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Constato que o magistrado, na análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, aferiu negativamente os
antecedentes
do réu; as
circunstâncias
e
consequências
do crime, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
antecedentes
com registros negativos na data dos fatos: 1) crime de roubo, data do fato 03/11/2011, trânsito em julgado 21/5/2013, Comarca de Marataízes, consoante Guia de Execução n° 146493; 2) Porte de Armas, data do fato 30/11/2011, trânsito em julgado em 02/12/2014, 3° Vara Criminal de Campos dos Goytacazes-RJ, consoante Guia de Execução n° 217174. Valorarei a primeira condenação nesta etapa da dosimetria e a segunda na etapa seguinte como reincidência; (...) as
circunstâncias
negativas já que,
por ocasião do flagrante, houve troca de tiros com a polícia
;
consequências
negativas,
na medida em que o acusado Thiago foi alvejado e o seu companheiro Fabrício Rosa da Silva, vulgo "Bim" faleceu nesse confronto
; (...)”

Empregou o julgador fundamentação idônea, reconhecendo não somente o histórico criminal do acusado, mas também a gravidade dos fatos na ocasião em que foi apreendido, ocorrendo confronto armado com a Polícia, com o falecimento de um dos investigados. Sendo assim, preservo a pena-base do acusado em
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
, pois arbitrado de forma proporcional.

Configurada a agravante da reincidência (art. 63, CP), conduzindo ao incremento da pena em 1/6 (um sexto), pelo que fixo-a na segunda etapa da dosimetria em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 1.166 (mil, seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual mantenho o incremento proporcional da sanção penal na fração de 1/5 (um quinto), conduzindo-a definitivamente para
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena, conforme disposição do art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal, dada à mácula dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência.

Marciléia dos Santos Diniz

- art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

De plano, verifico que desmerece retoque a dosimetria da pena da acusada.

O MM. Juiz considerou neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, arbitrando a pena base do delito de associação para o tráfico de drogas no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, pendendo em face da acusada condenação definitiva por delitos de tráfico de drogas e associação (Guia de execução nº 218821), por fatos cometidos em 08/10/2008, reconheceu a reincidência (art. 61, I, CP), compensando-a com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Na terceira fase, em razão da configuração das causas de aumento dispostas no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, mantenho o incremento da pena em 1/5 (um quinto), arbitrando-a definitivamente em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(art. 33, §2º, “b”, CP).

Rockfylder dos Santos Diniz

- 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Na aferição das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado reputou negativa a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime, sob os seguintes fundamentos:

“O juízo de
culpabilidade
é elevada, considerando a relevância da função desempenhada por Rockyfilder ao assumir a posse de um veículo de Wagner Ferrari Santana para promover os "corres" em favor do tráfico de drogas; (...) as
circunstâncias
são negativas, considerando que o acusado manteve contato diversas vezes com o acusado Wagner no interior da Penitenciária Lemos Brito, Rio de janeiro, conhecida como Bangu VI;
consequências
graves, na medida em que o acusado contribuiu com a denominada "Guerra de tráfico" com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi; (...)”

Diante disso, empregando fundamentação válida, pautada nos fatos cometidos pelo acusado que ensejam uma maior reprovabilidade da conduta e dada a proporcionalidade do incremento da pena-base, mantenho-a em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu em prol do réu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), minorando a sanção penal em 1/6 (um sexto) e fixando-a em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Não faz jus o réu à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Incide a causa de aumento exposta no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, conduzindo ao incremento proporcional da pena em 1/5 (um quinto) e arbitrando-a definitivamente em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico de drogas, o magistrado fixou a pena base do réu no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, reconhecendo como neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Em razão da menoridade relativa do réu, aplicou a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, sem minorar a pena, em virtude do enunciado nº 231 do STJ.

Por fim, incidindo a causa de aumento de pena exposta no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, preservo o incremento da sanção penal em 1/5 (um quinto), como procedido em primeira instância, arbitrando-a em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa
.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP), mantenho a pena definitiva do acusado em
12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 1.639 (mil, seiscentos e trinta e nove) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(art. 33, §2º, “a”, CP).

Jhonatan Barboza Rosa

- arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Na primeira fase da dosimetria de pena, o MM. Juiz reputou como negativa apenas a circunstância judicial das consequências do crime (art. 59, CP), empregando fundamentação válida sob o argumento de que “
o acusado contribuiu para a manutenção da "Boca de Fumo" no Bairro Zumbi, com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi (...).
”

Via de consequência, exasperou a pena-base proporcionalmente em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, fixando-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Sucessivamente, em razão do réu possuir idade inferior de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, fazendo jus à atenuante exposta no art. 65, inciso I, do Código Penal, reduziu a sanção penal em 1/6 (um sexto), conduzindo-a adequadamente para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Não faz jus o réu à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Incide a causa de aumento exposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, resultando no incremento da pena em 1/6 (um sexto) e conduzindo-a adequadamente para
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Igualmente, desmerece retoque a dosimetria da pena do réu quanto a este crime.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou-as neutras, fixando a pena-base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Configurada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), contudo, em razão da Súmula nº 231 do STJ, é inviável conduzir a pena aquém do mínimo legal.

Incide a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, resultando no incremento da pena proporcionalmente em 1/6 (um sexto), conduzindo-a para
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Nos moldes do art. 69 do Código Penal, mantenho a pena definitiva do réu em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Por fim, tendo o magistrado procedido à detração penal (art. 42, CP) e em razão do tempo em que o réu permaneceu preso provisoriamente, mantenho o regime inicial
semiaberto
estabelecido na r. Sentença impugnada (art. 33, §2º, “b”, CP) .

Paulo Victor dos Santos Souza

- arts. 33 e 35, na forma do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Na dosimetria de pena do réu, constato a presença de
erro material
na sentença impugnada.

O MM. Juiz, na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente as
consequências
do delito, empregando fundamentação válida consistente na contribuição do acusado para “
a manutenção de "Boca de Fumo" no Bairro Zumbi, com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi (...).
”

Em vista disso, exasperou proporcionalmente a pena-base, arbitrando-a em
06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem aplicadas (art. 68, CP).

Condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas, inviável aplicar ao réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Configurada a causa de aumento exposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, com aumento proporcional da pena em 1/6 (um sexto), como fixado na r. Sentença, arbitro-a em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Devido, com isso, a retificação da dosimetria de pena do réu quanto a este crime, na medida em que o magistrado arbitrou sanção penal definitiva em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, quando o correto é
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Quanto a este delito, mantém-se irretocável a dosimetria da pena realizada em primeira instância.

Na primeira fase, por reputar como neutra as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz fixou a pena-base do réu no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes; agravantes e/ou causa de diminuição de pena a serem aplicadas (art. 68, CP).

Configurada a causa de aumento exposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, pelo que preservo a exasperação da sanção penal em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Ante o concurso material de crimes (art. 69, CP), estabeleço definitivamente a pena do réu, procedendo à retificação material da r. Sentença, em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa
.

Preservo o regime inicial
fechado
estabelecido em primeira instância (art. 33, §2º, “a”, CP), bem como os demais termos da r. Sentença.

Romário Alfeu da Silva

- art. 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na primeira fase da dosimetria de pena, inexistem reparos a serem realizados, tendo em vista que o magistrado aferiu negativamente apenas os
antecedentes
do acusado (art. 59, CP), em razão de condenação penal definitiva por delito de roubo (data do fato: 13/10/2014 e trânsito em julgado: 13/10/2015) que pende em seu desfavor, advinda da guia de execução nº 177434.

Em vista disso, procedeu ao incremento proporcional da pena-base, pelo que mantenho-a como fixada, em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes; agravantes e/ou causa de diminuição de pena a serem aplicadas (art. 68, CP).

Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ensejando a majoração da pena em 1/6 (um sexto), conduzindo-a para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento inicial da pena, pois o réu é detentor de antecedentes maculados, a teor da disposição do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b” e §3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA PELOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

4. A questão também envolve a definição do regime inicial de cumprimento de pena, considerando os maus antecedentes do recorrente.

III. Razões de decidir 5.
A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
.

6.
Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto (pena definitiva fixada em 5 anos de reclusão), os maus antecedentes justificam a fixação do regime mais gravoso, consoante aplicação do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

7. A análise do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em casos de maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso especial desprovido.

(
STJ
. REsp n. 2.010.323/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 18/12/2024
.)”

Leonardo Mendes

- arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Pautando-se nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e no histórico criminal do réu, o MM. Juiz reputou como negativos os
antecedentes
e as
circunstâncias
em que cometido o delito.

Na primeira hipótese, constata-se que o acusado detém 03 (três) outras condenações definitivas aptas à configuração dos
antecedentes
e reconhecimento da reincidência (art. 63, CP). São elas:
a)
condenação por roubo, por fato praticado em 19/02/200 e trânsito em julgado em 14/12/2007 - Guia de Execução n° 91198;
b)
Homicídio tentado, data do fato em 19/10/2008 e trânsito em julgado em 01/7/2011 - Guia de Execução n° 117837;
c)
Roubo, sendo a data do fato 14/11/2005 e trânsito em julgado em 12/5/2011 - Guia de Execução n° 137917. Diante disso, o MM. Juiz empregou a primeira condenação para o reconhecimento da reincidência (art. 63, CP), utilizando as demais para a mácula dos
antecedentes
do réu, não havendo reparos a serem realizados neste aspecto.

Quanto às
consequências
do crime, considerou o julgador que “
o acusado praticou o crime durante o período de cumprimento de pena em regime semiaberto
”, o que decerto conduz à maior reprovabilidade de sua conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Pacífica a orientação jurisprudencial neste sentido, conforme aresto que segue:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. (...)

4.
Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, o que reveste sua conduta em um grau de censura ainda maior.
(...) (
TJDF.
Acórdão 1952729, 0734528-72.2022.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no
DJe: 06/01/2025
.)”

Sendo assim, preservo a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes (art. 68, CP).

Configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), conduzindo ao adequado incremento da pena em 1/6 (um sexto), pelo que mantenho-a como arbitrada, em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Não faz jus o réu à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, preservo a pena definitiva do acusado quanto ao delito de tráfico de drogas em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na situação em comento, igualmente não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena.

Constato que o julgador fixou a pena base do delito no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, reconhecendo como neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Em razão da agravante da reincidência (art. 63, CP), mantenho o incremento da pena em 1/6 (um sexto), conduzindo-a para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Ante o concurso material de crimes (art. 69 CP), preservo a pena definitiva do réu em
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, a teor da disposição do art. 33, §2º, “a” c/c §3º, ambos do Código Penal.

Pablo dos Santos Amorim

- arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o julgador valorou como negativas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
; dos
antecedentes
; as
circunstâncias
em que cometido o delito e as
consequências
do crime, empregando os seguintes fundamentos, todos aptos ao incremento da pena (art. 93, IX, CF/88):

“O juízo de
culpabilidade
é alta, considerando a quantidade de droga apreendida consigo (995 gramas de Maconha e 355 gramas de cocaína);
antecedentes
com um registro, consistente na condenação pelo crime do art. 14 da Lei n° 10.826/03, por fato praticado em 10/02/2015 e trânsito em julgado em 09/05/2017, pela 4 Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, Guia de Execução n° 203552; (...) as
circunstâncias
são negativas, considerando que o acusado manteve contato diversas vezes com o acusado Wagner no interior da Penitenciária Lemos Brito, Rio de Janeiro, conhecida como Bangu VI;
consequências
graves, na medida em que o acusado contribuiu com a denominada "Guerra de tráfico" com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi; (...)”

Cumpre asseverar que conforme disposição do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o magistrado deve reputar como preponderante às circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e
quantidade
da substância entorpecente; a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

Com base neste dispositivo, considerando a quantidade de droga apreendida com o acusado no curso da operação; além da diversidade e nocividade de uma das substâncias entorpecentes (“cocaína”), agiu com acerto o MM. Juiz ao aferir como negativa a
culpabilidade
do agente.

Os fundamentos empregados na negativação das demais circunstâncias judiciais igualmente são válidos e constituem elementos externos que demonstram a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo apenado, a ensejar um agravamento da sua pena-base.

Diante disso, mantenho a pena-base do réu em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Incide a atenuante da menoridade relativa em prol do acusado (art. 65, I, CP), assim como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), razão pela qual preservo a redução da pena na fração de 1/5 (um quinto), tornando-a intermediária em
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
.

O réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Incide a causa de aumento exposta no art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual mantenho o incremento da pena em 1/5 (um quinto), arbitrando a sanção penal do réu definitivamente em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na dosimetria de pena do crime, o julgador acertadamente reconheceu a mácula dos
antecedentes
do réu (art. 59, CP), derivada da Guia de Execução Penal n° 203552 e valorou as demais circunstâncias judiciais como neutras, arbitrando a pena-base do acusado em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, patamar que mantenho.

Na segunda fase, ante a configuração da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), promovo a redução da sanção penal em 1/6 (um sexto), mesma fração em que aplicada na r. Sentença, conduzindo a pena para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Inexistem agravantes e/ou causas de diminuição de pena (art. 68, CP).

Configurada as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual procedo ao incremento da pena em 1/5 (um quinto), arbitrando-a nos termos da sentença impugnada, em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa
.

Ante o concurso material de crimes (art. 69, CP), estabeleço definitivamente a pena do réu em
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 1.567 (mil, quinhentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Neste prisma,
procedo apenas à retificação de cálculo da dosimetria da pena em relação à reprimenda pecuniária
, reduzindo-a de 1.585 (mil quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, para o somatório de
1.567 (mil, quinhentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Preservo a fixação do regime inicial
fechado
, conforme dicção do art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal, assim como os demais termos da sentença impugnada.

Maurício Gaiz Pelegrino, vulgo “Pinguim”

- arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06

Delito de tráfico de drogas:

Ao aferir as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz procedeu à negativação da
culpabilidade
e
circunstâncias
do delito, empregando a seguinte fundamentação:

“O juízo de
culpabilidade
é elevada, considerando que foi flagrando em trazer "10", em uma clara referência a 10 quilos, o que demonstra que trazia do Rio de Janeiro quantidade expressiva de drogas; (...) as
circunstâncias
são negativas, considerando que o acusado, na medida em que o réu manteve contato e negociou drogas com Alexandre Santana Martins, preso na Penitenciária Lemos Brito, no Rio de Janeiro, conhecida como Bangu VI; (...)”

Em vista disso, arbitrou a pena base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

A
culpabilidade
do agente restou negativada com base em dados concretos extraídos da investigação e da instrução criminal. Extraiu-se das medidas de interceptação telefônica que o réu Alexandre, vulgo “Xande”, então companheiro de cela do acusado Wagner, solicitou ao réu Maurício que realizasse um carregamento de 10kg (dez quilos) de entorpecente, do Estado do Rio de Janeiro/RJ para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Como descortinado no curso da ação penal, o carregamento de drogas não foi apreendido pela polícia em razão de comunicação prévia aos denunciados Maurício e Ronaldo, que estavam realizando o carregamento das drogas, sobre a operação e cerco a ser concretizada pelos policiais, conseguindo o réu lograr êxito na dispensa do entorpecente. Referido fato, contudo, não afasta a atuação relevante do réu perante o grupo, recebendo ordens diretas dos corréus Wagner e Alexandre, vulgo “Xande” sobre as atividades que deveriam ser desempenhadas com o fim de proliferação e venda de entorpecentes. Adequada, portanto, a negativação da citada circunstância judicial, atendendo o julgador ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

As
circunstâncias
do crime, igualmente, merecem valoração negativa. Como dito, o acusado mantinha constante diálogo com o réu Alexandre e com o réu Wagner, que estavam custodiados na penitenciária do Rio de Janeiro/RJ, revelando a sua conduta destemor com as autoridades e o sistema de segurança públicos, o que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica o incremento da pena-base.

Dito isto, não havendo ilegalidade na negativação dos vetores da
culpabilidade
e
circunstâncias
do crime e dada a proporcionalidade da majoração, mantenho a pena-base do réu em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pois detém o acusado condenação pretérita nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, por fatos cometidos em 05/02/2010 e trânsito em julgado ocorrido em 16/01/2012 (Guia de Execução nº 125434), o que enseja o incremento da pena na fração de 1/6 (um sexto), como procedeu o julgador, conduzindo-a para
08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Não faz jus o réu à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois é reincidente e condenado no crime de associação para o tráfico de drogas.

Incidem as causas de aumento de pena expostas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual mantenho o incremento proporcional da pena em 1/4 (um quarto), conduzindo-a para
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador aferiu como neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, inexistindo retoques a serem realizados neste aspecto.

Inexistem circunstâncias atenuantes (art. 68, CP). Configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), ante a condenação pretérita do réu na Guia de Execução nº 125434, pelo que promovo ao incremento da pena em 1/6 (um sexto), arbitrando-a de forma intermediária em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas (art. 68, CP).

Na terceira etapa, incidem as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, pelo que mantenho a exasperação da pena em 1/4 (um quarto), arbitrando-a definitivamente em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa
.

Ante o concurso material de crimes (art. 69, CP), estabeleço de forma definitiva a pena do réu em
15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta) dias-multa
, nos termos em que fixada na r. Sentença impugnada.

Preservo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena, conforme disposição do art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal.

Alexandre Santana Martins

- arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Pautando-se na disposição do art. 59 do Código Penal, quanto ao delito de tráfico de drogas, o MM. Juiz empregou a seguinte fundamentação:

“O juízo de
culpabilidade
é elevada, considerando que foi interceptado comercializando "10", em uma clara referência a 10 quilos, o que demonstra quantidade expressiva de drogas;
antecedentes
negativos. O réu ostenta condenação por (1) crime de tráfico e associação, 'pela ia Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por fato praticado em 04/02/2010 e trânsito em julgado em 23/04/2012, conforme Guia n° 144824 e (2) crime de homicídio tentado, pela 4 Vara Criminal de São Gonçalo, por fato praticado em 25/05/2004 e trânsito em julgado em 06/08/2012, conforme Guia o 217703. A última será valorado na segunda etapa da dosimetria como reincidência e a primeira nesta como maus antecedentes; (...) as
circunstâncias
são negativas, na medida em que o réu manteve contato e negociou drogas com Maurício Gaiz Pelegrino, de dentro na Penitenciária Lemos Brito, no Rio de Janeiro, conhecida como Bangu VI, local onde cumpria pena; (...)”

Constato que o julgador se utilizou de argumentos válidos para a mácula da
culpabilidade
do agente e das
circunstâncias
em que perpetrado o delito, não merecendo retoque a dosimetria da pena.

Deve-se ter em mente que o réu
Alexandre Santana Martins
comandava, em companhia do corréu Wagner, o comércio e a distribuição de entorpecentes entre Estados da Federação, quando estava em cumprimento de pena em regime fechado, na penitenciária do Estado do Rio de Janeiro/RJ, desempenhando função preponderante no grupo para o fomento do tráfico de drogas no Município de Cachoeiro de Itapemirim. Outrossim, seu histórico criminal conduz ao reconhecimento da reincidência (art. 63, CP) e a mácula dos
antecedentes
, conforme fundamentação exaustiva percorrida na r. Sentença.

Diante disso, preservo a pena-base do acusado em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Configurada a agravante da reincidência, incremento a pena do réu proporcionalmente em 1/6 (um sexto), conduzindo-a para
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

O acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Incide a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual exaspero a sanção penal em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na aferição das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado maculou apenas os
antecedentes
do agente, conforme fundamentação acima explicitada, reconhecendo como neutras as demais circunstâncias judiciais e fixando a pena-base proporcionalmente em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Configurada a agravante da reincidência, com o incremento da pena em 1/6 (um sexto), tornou-a de forma intermediária para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

Não faz jus o réu à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, ante a presença da causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, adequadamente promoveu o magistrado a exasperação da reprimenda em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa
.

Configurado o concurso material de crimes (art. 69, CP), verifico que o somatório ultrapassa aquele fixado em primeira instância, totalizando pena de
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa
.

Todavia, abarcando recurso exclusivo da defesa e dada a previsão do art. 617 do Código de Processo Penal, mantenho a pena definitiva do acusado no patamar em que estabelecida na r. Sentença condenatória, em
16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 2.176 (dois mil cento e setenta e seis) dias-multa
.

Sendo o réu detentor de maus antecedentes e reincidente, além da pena fixada ultrapassar 08 (oito) anos de reclusão, mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da sanção penal corpórea (art. 33, §2º, “a” c/c §3º, CP).

Por fim, atenta à atuação da advogada dativa em grau recursal,
Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira
, OAB/ES nº 20475, tendo apresentado recursos de apelação criminal dos réus
Rockfylder dos Santos Diniz
(ID nº 7794917) e
Marcileia dos Santos Diniz
(ID nº 8602608); levando em conta os parâmetros fixados no art. 85, §2º, do CPC c/c art. 3º do CPP, bem como as disposições do Decreto Estadual nº 2.821/2011; considerando ainda a complexidade da causa e o trabalho despendido pela causídica,
arbitro honorários advocatícios em seu benefício no importe de R$900,00 (novecentos reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal dos réus
NATÁLIA MORAES VALPASSOS; THIAGO MOURA DO ROSÁRIO; ROMÁRIO ALFEU DA SILVA; MARCILEIA DOS SANTOS DINIZ; ALEXANDRE SANTANA MARTINS; VINÍCIUS PEREIRA GONÇALVES; ROCKFYLDER DO SANTOS DINIZ; MAURÍCIO GAIZ PELEGRINO; LEONARDO MENDES; JHONATAN BARBOZA ROSA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
bem como
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos dos acusados
PAULO VICTOR DOS SANTOS SOUZA; PABLO DOS SANTOS AMORIM
e
WAGNER FERRARI SANTANA
,
apenas para retificar a presença de erro material constante na dosimetria da pena, conforme fundamentação acima exposta, mantendo quanto aos demais termos, a íntegra da r. Sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho a Eminente relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
NATÁLIA MORAES VALPASSOS; PAULO VICTOR DOS SANTOS SOUZA; THIAGO MOURA DO ROSÁRIO; ROMÁRIO ALFEU DA SILVA; MARCILEIA DOS SANTOS DINIZ; ALEXANDRE SANTANA MARTINS; PABLO DOS SANTOS AMORIM;
WAGNER FERRARI SANTANA
; VINÍCIUS PEREIRA GONÇALVES; ROCKFYLDER DO SANTOS DINIZ; MAURÍCIO GAIZ PELEGRINO; LEONARDO MENDES e JHONATAN BARBOZA ROSA,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 1.227/1.323 - ID nº 4415258), integrada pela Decisão dos Embargos de Declaração de fls. 1532/1534 e fls. 1576/1577 (ID nº 4415258) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os da seguinte forma:

Natália Moraes Valpassos
, incursa nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa.

Paulo Victor dos Santos Souza
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa.

Thiago Moura do Rosário
, incurso nas iras do art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Romário Alfeu da Silva
, incurso nas iras do art. 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Marcileia dos Santos Diniz
, incursa nas iras do art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Alexandre Santana Martins
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa.

Pablo dos Santos Amorim
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.585 (mil, quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Wagner Ferrari Santana
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.478 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito) dias-multa.

Vinícius Pereira Gonçalves
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.875 (mil, oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Rockfylder dos Santos Diniz
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.639 (mil, seiscentos e trinta e nove) dias-multa.

Maurício Gaiz Pelegrino
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta) dias-multa.

Leonardo Mendes
, incurso nas iras dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Jhonatan Barboza Rosa
, incurso nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias, em regime inicial semiaberto e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Inconformados com a sentença condenatória, os acusados apresentaram recursos de apelação criminal, cujas razões passo a discorrer:

Razões do recurso de apelação criminal da ré
Natália Moraes Valpassos
, às fls. 1456/1458 (ID nº 4415258), em que postula pela absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06), na forma do art. 386, inciso VII, do CPP, alegando que realizava a venda de drogas de forma autônoma.

Razões recursais do réu
Thiago Moura do Rosário
às fls. 1614/1620 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, com base nisso, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06; o redimensionamento da pena base, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da lei específica, estabelecendo regime inicial de cumprimento mais brando.

Razões de apelação do réu
Romário Alfeu da Silva
, às fls. 1622/1628 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, com base nisso, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06; o redimensionamento da pena base, conduzindo-a ao patamar mínimo legal e o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da lei específica, estabelecendo regime inicial de cumprimento mais brando.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Mauricio Gaiz Pelegrino
, às fls. 1653/1661 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), não havendo elementos aptos a subsidiar a condenação. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Wagner Ferrari Santana
, às fls. 1663/1671 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), sob o argumento de que não foi flagrado exercendo qualquer dos verbos do tipo penal e nem mesmo resta demonstrada a sua comunhão com os demais, com estabilidade e permanência, para o exercício do comércio ilícito de entorpecentes. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Vinicius Pereira Gonçalves
, às fls. 1673/1678 (ID nº 4415258), em que sustenta fragilidade de provas de autoria dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), pugnando pela absolvição (art. 386, VII, CPP). Sucessivamente, requer o redimensionamento da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões do recurso de apelação do réu
Paulo Victor dos Santos Souza
, em ID nº 4720011, em que suscita preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação formulado pelo órgão de acusação, sem o devido protocolo do requerimento, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Alega que o pedido cautelar foi recebido em 07/07/2015 e deferido pelo magistrado em 08/07/2015, com prorrogações sucessivas, sem o respeito ao devido processo legal e sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova daí advinda. Sucessivamente, sustenta que o Ministério Público não foi previamente ouvido em 02 (dois) mandados de busca e apreensão, em descompasso com o preconizado no art. 6º da Lei nº 9.296/96 e que as decisões proferidas no citado expediente carecem de fundamentação legal (art. 93, IX, CF/88 e art. 5º, Lei nº 9.296/96). Requer, com base nesses fundamentos, o arquivamento e/ou desentranhamento dos autos das provas decorrente das interceptações telefônicas realizadas. No mérito, pugna pela reforma da dosimetria da pena dos crimes, fixando a pena base no mínimo legal e, no delito de tráfico de drogas, aplicando a fração da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Razões recursais do réu
Pablo dos Santos Amorim
, em ID nº 4749906, em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, não havendo elementos aptos a demonstrar sua ligação, estabilidade e permanência com o grupo investigado. Reforça, ainda, que inexiste prova de que desempenhava o comércio de entorpecentes entre Estados da federação. Requer, assim, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e, em caso de desprovimento, o redimensionamento da pena conforme disposto no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões recursais do réu
Leonardo Mendes
, em ID nº 4749911, em que sustenta fragilidade de provas de autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, pugnando pela absolvição (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, conforme exposto no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Razões da apelação interposta por
Alexandre Santana Martins
em ID nº 7129831, em que suscita

preliminar de nulidade da sentença condenatória, ao dispor que não foi conferido à defesa acesso às mídias das interceptações telefônicas, desencadeando ferimento ao postulado do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requer a absolvição, sob o argumento de que a única prova utilizada para a condenação foi a interceptação telefônica, cuja íntegra não foi acostada ao processo e disponibilizada à defesa. Por fim, alega que o magistrado proferiu condenação pressupondo que a defesa teve acesso aos áudios (conversa realizada em 07/12/2015), sem que tenha sido observada as formalidades para o emprego da prova emprestada. Requer, neste viés, a absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando que não houve apreensão de nenhuma substância entorpecente, carecendo os autos de prova de materialidade delitiva; absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, aduzindo a ausência de vínculo associativo, esta
bilidade e permanência com o fim de traficar drogas com os demais agentes, bem como a retificação da dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, majorando a pena base na fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial aferida como negativa.

Razões do recurso de apelação criminal do réu
Rockfylder dos Santos Diniz
, em ID nº 7794917, em que suscita preliminar de nulidade das medidas de interceptação telefônica
sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação pelo órgão de acusação sem o devido protocolo do requerimento, remessa e distribuição, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Disseca que o pedido cautelar restou deferido sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova. No mérito, requer a absolvição dos crimes na forma do art. 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal e reconhecendo a atenuante da menoridade do réu (art. 65, I, CP).

Por fim, postula pela fixação de honorários ao advogado dativo, considerando a atuação da causídica em grau recursal.

Razões do recurso de apelação criminal da ré
Marcileia dos Santos Diniz
, em ID nº 8602608, em que suscita preliminar de nulidade das medidas de interceptação telefônica
sob o argumento de que foi recebido pelo magistrado o pedido de interceptação pelo órgão de acusação sem o devido protocolo do requerimento, remessa e distribuição, em afronta ao disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008. Disseca que o pedido cautelar restou deferido sem observância ao disposto no art. 2º da norma, gerando nulidade da prova. No mérito, requer a absolvição do crime de associação na forma do art. 386, inciso VII, do CPP. Por fim, postula pela fixação de honorários ao advogado dativo, considerando a atuação da causídica em grau recursal.

Razões do recurso de apelação do réu
Jhonatan Barbosa Rosa
, em ID nº 8875549, em que requer a absolvição quanto aos crimes que lhe foram imputados (arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/06), aplicando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena base, conduzindo-as ao patamar mínimo legal (art. 59, CP).

Contrarrazões aos recursos interpostos às fls. 1456/1458 (Natália Moraes Valpassos); fls. 1614/1620 (Thiago Moura do Rosário); fls. 1622/1628 (Romário Alfeu da Silva); fls. 1653/1661 (Maurício Gaiz Pelegrino); fls. 1663/1671 (Wagner Ferrari Santana) e fls. 1673/1678 (Vinicius Pereira Gonçalves), colacionadas aos autos pelo Ministério Público às fls. 1679-v/1687 (ID nº 4415258), em que requer sejam os recursos conhecidos e não providos, mantendo incólume a r. Sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 8709153, refutando as pretensões dos apelantes
Paulo Victor dos Santos Souza (ID nº 4720011); Pablo dos Santos Amorim (ID nº 4749906); Leonardo Mendes, (ID nº 4749911);
Alexandre Santana Martins (ID nº 7129831); Rockfylder dos Santos Diniz (ID nº 7794917) e Marcileia dos Santos Diniz (ID nº 8602608), requerendo o conhecimento e desprovimento dos recursos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 9465340, em relação ao recurso de apelação do réu Jhonatan Barbosa Rosa (ID nº 8875549), manifestando pelo seu conhecimento e desprovimento.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 9851006, em que opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

DA NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

Nas razões recursais ID nº
4720011; ID nº 7794917 e ID nº 8602608, respectivamente, os recorrentes
Paulo Victor dos Santos Souza
;
Rockfylder dos Santos Diniz
e
Marcileia dos Santos Diniz
arguiram nulidade das medidas de interceptação telefônica produzidas no curso da investigação.

Sustentam os réus que os pedidos de interceptação formulados pelo órgão de acusação foram recebidos pelo magistrado sem o devido protocolo do requerimento, remessa e distribuição, em afronta ao procedimento disposto na Lei nº 9.296/1996 e na Resolução nº 59, de 09.09.2008.

Asseveram, além disso, que o pedido cautelar restou deferido sem observância ao elencado no art. 2º da Lei nº 9.296/1996, gerando nulidade da prova.

Acrescenta o réu
Paulo Victor dos Santos Souza
, outrossim, que o Ministério Público não foi previamente ouvido em 02 (dois) mandados de busca e apreensão, em descompasso com o preconizado no art. 6º da Lei nº 9.296/96 e que as decisões proferidas no citado expediente carecem de fundamentação legal (art. 93, IX, CF/88 e art. 5º, Lei nº 9.296/96).

Pois bem.

A medida de interceptação telefônica para fins de investigação criminal encontra respaldo no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, que estabelece:
“
é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas
, salvo, no último caso,
por ordem judicial
, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal
.”

A própria Carta Magna remete a autoridade judicial à observância dos requisitos previstos em lei específica, como condição para o deferimento da medida de interceptação, dada a excepcionalidade e subsidiariedade da medida, que exige suporte probatório mínimo de materialidade e autoria do crime; na persecução de delitos graves punidos com pena de reclusão.

Esta é a dicção do art. 2º da norma (Lei nº 9.296/1996), ao estabelecer hipóteses em que é vedado o acolhimento da interceptação telefônica, senão vejamos:

“Art. 2°
Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I -
não houver indícios razoáveis da autoria ou participação
em infração penal;

II -
a prova puder ser feita por outros meios disponíveis
;

III -
o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção
.”

Ademais,
o art. 4° da Lei nº 9.296/1996 prescreve que “
O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados
.”

Na situação em comento, constato que inexiste irregularidade nas representações de interceptações telefônicas formuladas pela autoridade policial e requisitadas pelo Ministério Público e também na decisão que acolheu a medida e suas sucessivas renovações.

Primeiramente, registro que a pretensão deduzida pela defesa foi rechaçada pelo magistrado em fundamentação de fls. 423/426 (ID nº 4415258) e na r. Sentença (fls. 1235/1236-v - ID nº 4415258).

Em análise dos autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011, cuja cópia integral consta no ID nº 4415258, pode-se aferir que a Operação “Bad Boy” consiste e 02 (duas) etapas de investigação (Fases I e II) e foi precedida de intenso trabalho de campo realizado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Relata a Polícia Civil que por meio das investigações restou identificada uma organização criminosa liderada pelos irmãos
Luiz Claudio Ferreira
e
Altair Leandro Mengali Virgínia
, no comando do tráfico de drogas no bairro Zumbi.

Descortina o Investigador de Polícia que após a prisão desses indivíduos na presente Operação, o nacional
Maicon Pereira Cardoso
, vulgo “Maicão”, planejava retomar sua área de atuação no bairro Zumbi, conhecida como “Pompal”, tendo sido expulso do local pelos irmãos Mengali.

Em razão da guerra declarada entre esses grupos e ante o vasto número de homicídios que haviam sido apurados pela Delegacia de crimes contra a vida, cuja identificação dos responsáveis ainda se encontrava pendente, é que mostrou-se imprescindível a realização das interceptações telefônicas, não somente para se apurar a atuação de cada integrante do grupo, mas também para identificar os possíveis autores dos homicídios e localizar as armas empregadas para a prática dos crimes.

Ao contrário do sustentado pela defesa, verifico que a Decisão de fls. 34/35-v (autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258) apresentou vasta fundamentação sobre a excepcionalidade da medida e sua indispensabilidade para apuração dos fatos, tendo acolhido a requisição apresentada pelo Ministério Público.

Insta destacar que para além do número de investigados - consistindo em denúncia em face de 24 (vinte e quatro) réus - , os fatos em apuração são por demais complexos, pois envolvem ramificações e rivalidade entre os grupos para o comando de tráfico de drogas no Município de Cachoeiro de Itapemirim e Municípios limítrofes, bem como a prática de homicídios na região Cachoeirense/ES, cuja organização era liderada pelo réu Wagner Ferrari Santana, preso do sistema carcerário do Estado do Rio de Janeiro/RJ.

Desta feita, tem-se que a medida encontra respaldo no art. 2º da Lei nº
9.296/1996, não havendo mácula e/ou ilegalidade na decisão judicial que a deferiu de forma originária e tampouco nas decisões que acolheram os pedidos de sucessivas prorrogações (
autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258 -
fls.
34/35-v; fls. 57/58; fls.
113/114; fls. 160/161; fls. 213/214-v; fls. 262/263-v; fls. 342/343-v).

Por fim, enfatizo que a fundamentação despendida em medidas cautelares desta natureza não precisa ser exaustiva, bastando que o magistrado apresente as razões de seu convencimento e que estejam demonstrados os requisitos legais para o deferimento das medidas de interceptação, o que restou cabalmente comprovado no apostilado.

Demais disso, eventual mera irregularidade no protocolo do requerimento, que não restou demonstrado pela defesa no processo, além de mera alegação com o fim de invalidar a prova, não é capaz de comprometer a sua utilização com meio de prova válida, haja vista ter sido a medida previamente autorizada pelo órgão judicial, passando também sob o crivo do órgão de acusação e estando acessível à defesa.

Importante destacar que dada a complexidade da operação investigativa, o magistrado, ao tempo do deferimento do pedido de interceptação telefônica, autorizou de plano o emprego do resultado da citada prova como prova emprestada, permitindo a sua utilização em outros procedimentos (ações penais).

O Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a utilização do resultado das interceptações telefônicas como prova emprestada, em situações como a que se apresenta, com o fim de evitar repetições desnecessárias; obstar o elastecimento das investigações e do processo e primando, via de consequência, com o princípio da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

Com o fim de respaldar o entendimento firmado pelo Juiz de origem e também o posicionamento por mim formulado, sobre a viabilidade de emprego da prova emprestada do resultado das interceptações em outras ações penais, colaciono os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2.
Não há vedação para que se utilize provas emprestadas no processo penal, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.

3.
O acórdão foi preciso em afirmar que a persecução penal está assentada nas peças de informação colhidas por meio de acordo de colaboração premiada, bem como em outros elementos colhidos durante a investigação, a saber: "comprovantes de transferência bancária, boletins de ocorrência, autos de prisão em flagrante, relatórios de operações, outras denúncias,
interceptações telefônicas autorizadas pela justiça
e informações prestadas pela Polícia Federal".

4. Ao contrário do que afirma a defesa, o recebimento da denúncia não se deu somente com base nos depoimentos dos colaboradores, mas também considerando outros elementos de prova, que, ao menos em juízo perfunctório, demonstraram que o paciente praticara as condutas ali descritas. Sendo assim, não há falar em ofensa ao disposto no art. 4.º, § 16, inciso II, da Lei n. 12.850/2013.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 177.586/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe de 2/10/2023
.)”

Neste panorama, reconheço que inexistem vícios a serem reconhecidos nos autos quanto ao acolhimento das interceptações autorizadas no curso da investigação criminal e nem mesmo a sua utilização como meio de prova a respaldar a condenação, vez que atendidas na integralidade as regras previstas na Lei nº 9.296/1996.

De igual modo, quanto às medidas de busca e apreensão deferidas nos autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 (ID nº 4415258), não constato a presença de nenhuma ilegalidade, no que pertine à ausência de remessa e vista prévia dos autos ao Ministério Público.

Em detida análise do processo supracitado, vislumbro que 02 (duas) foram as decisões proferidas que acolheram a representação formulada pelo Investigador da Polícia da Delegacia de Crimes contra a vida, de busca e apreensão domiciliar no curso da investigação. São elas:
Decisão de fls. 279/280-v
(autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258), que deferiu a busca e apreensão domiciliar em face dos investigados Rockfylder do Santos Diniz; Fabiano Moreira Santos, vulgo “Caticoco” e Washington Luiz Nascimento, vulgo “Wostinho” e
Decisão de fls. 285/286
, que deferiu a representação formulada pela autoridade policial no pedido de busca e apreensão domiciliar no imóvel identificado como possível local de guarda de armas de fogo, drogas e/ou outros objetos ilícitos, utilizado pelo representado Darlan, vulgo “DG”, possível integrante de organização criminosa voltada ao delito de tráfico de drogas no Bairro Zumbi.

Observo que ambas as decisões encontram-se devidamente fundamentadas e foram deferidas ao tempo das investigações. Além disso, posteriormente, foi conferida vista dos autos ao órgão do Ministério Público, momento em que opinou pelo deferimento dos demais pedidos formulados pela autoridade policial no curso da investigação (fls. 289/293 - autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258).

Diante disso, concluo que não há vício no deferimento da medida de busca e apreensão sem prévia oitiva do Ministério Público, ademais quando atendidos os requisitos legais especificados no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça debruçou-se na análise de situação análoga à que se apresenta, rechaçando o pedido de nulidade apresentado pela defesa, senão vejamos:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

1. O pedido de representação por busca e apreensão formulado pela autoridade policial foi fundamentado em diversas diligências investigatórias e em elementos concretos que deram conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa no imóvel objeto da diligência, motivo pelo qual não há como acolher a alegação de que o pleito não foi instruído "com base empírica a sustentá-lo".

2. O fato de o pedido de busca e apreensão haver sido formulado por e-mail não assinado eletronicamente não induz à conclusão de que a representação não poderia haver sido conhecida. Isso porque o pedido de busca e apreensão foi redigido mediante e-mail funcional da autoridade policial - portanto, perfeitamente identificável seu signatário -, de maneira que exigir sua autenticação digital ou considerá-lo "apócrifo" seria, na verdade, um formalismo desnecessário e injustificável.

3.
Não macula a validade das provas obtidas por meio da referida medida o fato de não ter havido prévia manifestação do Ministério Público por ocasião do deferimento do segundo pedido de busca e apreensão. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o órgão ministerial já havia se manifestado pelo deferimento da medida de busca e apreensão formulada anteriormente. Segundo, a despeito de, num primeiro momento, não haver sido ouvida, a instituição nem sequer se insurgiu contra tal situação, do que se infere haver o Parquet concordado que a diligência se justificava e foi realizada de modo regular. Terceiro - e aqui reside o ponto mais importante -, a busca e apreensão pode ser determinada até mesmo de ofício pelo próprio Juiz - com ressalva deste relator -, conforme autorização expressa do art. 242 do Código de Processo Penal.

4.
O fato de o Magistrado de primeiro grau haver deferido a realização da diligência de busca e apreensão no mesmo dia em que recebido o pedido não evidencia, de per si, nenhuma nulidade ou irregularidade. A entrega da prestação jurisdicional de forma célere se coaduna com o próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º, mormente quando se trata de providência cautelar naturalmente urgente.

5.
O Juiz de primeiro grau deferiu a medida de busca e apreensão em decisão concretamente fundamentada, porquanto especificou o local de cumprimento da medida, com base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento, que indicavam fundadas razões a autorizar a nova decretação da medida para descobrir objetos necessários à prova de infração penal e para colher mais elementos de convicção, nos moldes em que expressamente autorizado pelo art. 240, § 1º e alíneas, do Código de Processo Penal.

6. A descoberta, a posteriori, do possível envolvimento da recorrente na prática dos delitos inicialmente investigados decorreu de uma circunstância anterior concreta justificadora do cumprimento de medida de busca e apreensão na residência em que estava homiziado um dos investigados e de todas as investigações levadas a cabo até aquele momento, razão pela qual não há falar em "desvio de finalidade, motivo e pessoa e excesso na medida de busca e apreensão", ainda que a recorrente não fosse, a priori, objeto de investigação, nem estivesse mencionada no decreto que deferiu a medida.

(...) (
STJ.
RHC n. 93.498/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018,
DJe de 21/5/2018
.)”

Isto posto, por não restar configurado ato ilegal e/ou irregularidade no procedimento de interceptação telefônica e/ou na medida de busca e apreensão determinados no curso da investigação,
REJEITO
a nulidade suscitada.

NULIDADE DA SENTENÇA

Por meio das razões recursais constantes em ID nº 7129831, o réu
Alexandre Santana Martins
suscita nulidade da sentença condenatória, alegando que não foi conferido acesso à defesa às mídias das interceptações telefônicas, desencadeando ferimento aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Sem razão, entretanto.

A matéria atinente às nulidades processuais encontra-se prevista no art. 563 e seguintes do Código de Processo Penal.

Estabelece o art. 563 do CPP, que
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Na situação em comento, a defesa do réu Alexandre Santana Martins alega em razões recursais ID nº 7129831, que não teve acesso à íntegra dos áudios de interceptação telefônica empregados para subsidiar sua condenação no presente feito.

A tese foi levantada pela defesa em sede de alegações finais, sendo refutada pelo magistrado na r. Sentença à fl. 1236 (ID nº 4415258), sob o seguinte argumento:

“Não merece acolhimento essa impugnação. Isso porque este magistrado, pessoalmente, diligenciou e busca das mídias, bem como a oitiva de diálogos e
constatou que a conversa interceptada a que alude o réu Alexandre encontra-se juntada nos autos nº 0017462-16.2015.8.08.0011, em trâmite também nessa Vara, relacionada a ação penal em que o Ministério Público move em face dele próprio (Alexandre) e de Maurício Gaiz Pelegrino, Vinicius Pereira Gonçalves, Alexandre Santana Martins, Wagner Ferrari Santana e Leonardo Mendes pelo homicídio de Bruno Cardoso Machado.

Vale observar que a morte de Bruno Cardozo Machado ocorreu no curso da investigação deste processo, durante o mesmo período de interceptação, e parte dos réus aqui denunciados também o foram naquela ação penal. Por diversas vezes, inclusive, a morte de Bruno foi citada no curso deste processo, de modo que é perceptível o liame existente entre os fatos apurados. (...)
De todo modo, isso não resultou em qualquer prejuízo ao acusado Alexandre, na medida em que a mesma defesa técnica, ou seja, o mesmo advogado, foi constituído para ambos os processos
. (...)”

De plano, observo que inexiste ilegalidade no procedimento probatório colhido no curso da instrução criminal e nem mesmo na utilização da interceptação telefônica amealhada no processo nº 0017462-16.2015.8.08.0011, cujas transcrições foram empregadas na condenação do réu nos presentes autos.

Chego a tal conclusão na medida em que a Ação Penal de Competência do Júri (Processo nº 0017462-16.2015.8.08.0011), na qual foi acostada a mídia da interceptação, constitui processo para apuração de delito de homicídio tendo como réus o acusado
Alexandre Santana Martins
e os corréus
Maurício Gaiz Pelegrino
;
Vinicius Pereira Gonçalves
;
Wagner Ferrari Santana
e
Leonardo Mendes
, todos réus no presente feito.

Aliado a isso, como bem ponderado pelo MM. Juiz, todo o procedimento instrutório adotado naquele processo foi acompanhado pelas partes e também pelos advogados constituídos pelos réus, sendo os causídicos do acusado Alexandre Santana Martins os mesmos que estão patrocinando a defesa do réu na presente ação penal.

Diante disso, ao contrário do sustentado pelos patronos do acusado, foi conferido ao réu e também à sua defesa constituída a íntegra das mídias das interceptações telefônicas as quais foram empregadas para a condenação neste autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a viabilidade de emprego do resultado das interceptações telefônicas em mais de um ação penal, não incorrendo em nulidade processual, quando a defesa do réu teve acesso à citada prova e oportunidade de contrapô-la, o que ocorreu no presente processo.

Para o fim de reforçar o meu convencimento acerca da matéria, trago à colação precedente da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO PLEURA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVAS USADAS EM DIFERENTES AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL PENAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Entende esta Corte que não constituem provas ilícitas ou emprestadas, desde que submetidas ao contraditório e à ampla defesa, as interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas em inquérito policial, usadas para compor o acervo probatório de diferentes ações penais conexas.
Precedentes.

2.
No caso, houve desmembramento de fatos investigados em uma única operação policial, em diferentes denúncias, como estratégia da acusação para melhor apuração delitiva. As provas obtidas na referida operação, judicialmente autorizadas e submetidas ao contraditório, puderam servir às diversas ações penais dela oriundas.

3. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte.

4.
Na hipótese, não se há de falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
pois os elementos de convicção advindos da quebra de sigilo de comunicações telefônicas, que serviram para instruir a ação penal, estiveram à disposição dos causídicos ao longo do processo, o que demonstra a ausência de prejuízo processual concreto
.

5. Para condenar o réu pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), não é necessário que os demais agentes do grupo criminoso componham a mesma relação processual penal, nem mesmo que eles hajam sido identificados de imediato. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.107.535/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe de 2/5/2024
.)”

Não é demais reforçar que a presente ação penal decorre de investigações realizadas pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo originária de apuração de delitos de homicídio cometidos por grupos rivais, visando o comando do tráfico de drogas no Bairro Zumbi, região conhecida como “Pompal”.

Diante disso, é notória a conexão entre o delito de homicídio (ação penal nº 0017462-16.2015.8.08.0011) e o presente processo, que apura o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas pelos condenados.

Por fim, cumpre destacar que as interceptações telefônicas promovidas na presente ação penal foram precedidas de autorização judicial, constando nos autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 (medida cautelar de quebra de sigilo de dados e telefônicos), o relatório parcial do resultado das interceptações, cuja cópia encontra-se anexada à presente ação penal e pode ser consultada no ID nº 4415258 pelos causídicos.

Enfatizo, além disso, para estancar qualquer alegação sobre a matéria, que a mídia das interceptações telefônicas colhidas no curso da “Operação Bad Boy” está colacionada aos autos nº

0010228-80.2015.8.08.0011 (fls. 529 - volume 03 - ID nº 4415258), estando também à disposição e acessível à defesa.

Isto posto, inexistindo demonstração concreta de prejuízo ao acusado e nem mesmo ferimentos aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88),
REJEITO
a nulidade suscitada, passando à análise da matéria de mérito.

MÉRITO

A fim de contextualizar os fatos em análise,
descreve a inicial acusatória constante em ID nº 4415258
, que:

“(...) entre
06 de julho a 25 de dezembro de 2015
, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, através da Delegacia de Crimes contra a vida (DCCV) do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES e com o apoio do Ministério Público Estadual, deflagrou as fases I e II da denominada “Operação Bad Boy”, com o fim de apurar a responsabilidade penal de indivíduos que praticam os crimes de homicídio, tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico, sem prejuízo de outros delitos, com atuação especial no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

(...) de posse das informações disponibilizadas e esgotadas as possibilidades de investigação, foram requeridas e autorizadas interceptações telefônicas durante o período aproximado de 05 (cinco) meses, ao longo das citadas fases da “Operação Bad Boy”, tendo como alvo as linhas telefônicas dos denunciados e outros indivíduos discriminados na peça acusatória.

Com base nas informações coletadas nas interceptações telefônicas, bem como através da vigilância constante dos alvos, foi possível identificar lideranças do tráfico de drogas e seus respectivos colaboradores, traçando o
modus operandi
da organização criminosa radicada no bairro Zumbi, sob o comando do denunciado Wagner.

Ressalta-se que no decorrer da “Operação Bad Boy”, foram realizadas prisões em flagrante delito que guardam relação com os fatos e apuração no presente processo, concernente aos autos nºs 0011390-13.2015.8.08.0011; 0012044-97.2015.8.08.0011 (cópias juntadas) e os apensos, processo nº 0018238-16.2015.8.08.0011 e apenso nº 0018437-38.2015.8.08.0011.”

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADO NA DENÚNCIA:

“Infere-se do procedimento administrativo que entre
10 de julho a 08 de dezembro de 2015
, no Município de Cachoeiro de Itapemirim e no Estado do Rio de Janeiro, os denunciados Wagner, Vinicius; Maycon, Willian Garcia; Wallace; Leandro, Saulo, Rockfylder, Jhonatan, Paulo Victor, Willian Brandolfo, Leonardo, Natália, Pablo, Maurício, Elizete, Alexandro, Alexandre e Ronaldo, praticaram condutas delitivas concernente ao crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06).

A
materialidade
advém do auto de apreensão de fls. 135/135-v (processo nº 0011390-13.2015.8.08.0011); fl. 154/154-v (processo nº 0012044-97.2015.8.08.0011); fl. 14/14-v (processo apenso nº 0018238-16.2015.8.08.0011) e fl. 40/40-v (processo apenso nº 0018437-38.2015.8.08.0011); auto de constatação da eficiência da arma de fogo de fl. 136/136-v (autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011); fl. 155/155-v (autos nº 0012044-97.2015.8.08.0011); fl. 15/15-v (autos em apenso nº 0018238-16.2015.8.08.0011); fl. 43/44-v (autos em apenso nº 0018437-38.2015.8.08.0011); autos de constatação da substância entorpecente de fls. 16/17-v (processo nº 0018238-16.2015.8.08.0011) e fl. 42/42-v (processo nº 0018437-38.2015.8.08.0011) e laudos periciais de fls. 139/142 (autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011) e fls. 160/166 (autos nº 0012044-97.2015.8.08.0011).

Entretanto, quadra consignar logo de início, que a ausência de apreensão de drogas conhecida vulgarmente como “crack” não é suficiente para afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, pautando-se a materialidade em outros meios de prova, em especial, nas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas (...).”

Passo, em seguida, a discriminar a conduta de cada denunciado,
segundo narrativa exposta na denúncia
:

Wagner Ferrari Santana
- vulgo “FB”, “SP”, “Sapo” ou “Fábio”: apontado na denúncia como líder de um bando que explora o tráfico de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

“As investigações revelam que entre o dia 10 de julho a 08 de dezembro de 2015, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, bem como no Estado do Rio de Janeiro, o denunciado Wagner, no comando de seus colaboradores, adquiriu, preparou, guardou e transportou as drogas conhecidas como “crack”, “maconha” e “cocaína”, com o fim de comercializá-las, além de tê-las vendido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo o referido crime praticado com o emprego de armas de fogo, restando demonstrado o tráfico entre Estados da Federação, bem como o envolvimento dos adolescentes Felipe Finamore Santos e Iago Monteiro.

(...) para caracterizar as condutas imputadas ao denunciado Wagner e seus colaboradores, necessário apurar a análise das ocorrências, advindas dos processos nºs 0011390-13.2015.8.08.0011; autos nº 0012044-97.2015.8.08.0011 e autos nº 0018238-16.2015.8.08.0011, que demonstram conforme relatado na denúncia “
o tráfico promovido pelos integrantes do bando chefiado pelo denunciado Wagner”
, que advém de conversas captadas por meio da interceptação telefônica judicialmente autorizada.

Segundo descreve a denúncia (fl. 09-v - ID nº 4415258) e através de diálogos extraídos das interceptações telefônicas, o denunciado Wagner, Maycon, Willian Garcia e Wallace empreenderam esforços para a tomada do ponto de venda de drogas controladas por traficantes rivais no bairro Zumbi, à época dos fatos.

De fato, tal invasão chegou a acontecer no dia 19/07/2015, quando a mando do denunciado Wagner, os denunciados Leandro e Saulo, acompanhados dos adolescentes Felipe Finamore Santos, vulgo “quatro e vinte” (17 anos de idade) e Iago Monteiro, vulgo “Zica” (17 anos de idade), além da pessoa identificada como “BOB”, munidos de arma de fogo, ocuparem parte do bairro Zumbi, estabelecendo o bando como o novo titular dos pontos de venda de drogas antes explorados pela quadrilha do BMD (Bonde da Maria Dias), esta liderada pelos irmãos Luiz Cláudio Ferreira e Altair Leandro Mengali Virginea.

(...) Com o sucesso da ação delituosa empreendida, tão logo o denunciado Wagner procurou acionar seus subordinados, estabelecendo funções de gerência e traçou planos para tomada de outras regiões do tráfico controladas por traficantes rivais, contando (...) com a colaboração dos adolescentes Felipe e Iago.

(...) Nesse contexto, após a afirmação do poder do bando, o denunciado Wagner (...) estabeleceu divisão das regiões nas quais se daria a exploração do tráfico de drogas com seus respectivos líderes, dentre eles, os denunciados Maycon, Willian Garcia e Wallace.

Vale dizer que, tempos depois, os adolescentes Felipe e Iago, sagrados como lideranças do movimento de invasão antes citado, foram apreendidos em 22/07/2015 (...) causando certos obstáculos às ações delituosas empreendidas pelo denunciado Wagner.

Logo, o denunciado Vinicius foi integrado ao grupo em posição de destaque pelo denunciado Wagner, que durante contato telefônico em questão, ordenou a execução de traficantes rivais.

(...) Vale dizer que em 06/09/2015, cumprindo promessas feitas a seus subordinados, o denunciado Wagner enviou ao bairro Zumbi um grupo de 10 (dez) indivíduos fortemente armados, sendo composto dentre eles pelo denunciado Thiago e seu comparsa Fabrício Rosa da Silva, com o propósito de aterrorizar a região e demonstrar o poder. (...) Os fatos sobreditos são alvo da ação penal nº 0001741-58.2015.8.08.0032, na qual restaram denunciados Wagner Ferrari Santana, Thiago Moura do Rosário, Vitorino Entringe, Eduardo de Souza e Dulcineia Moura do Rosário.

(...) Na continuidade da interceptação telefônica, constatou-se que em 06/10/2015, um homem não identificado adquiriu drogas do denunciado Wagner (IP nº 008/2016 - fl. 40), havendo ainda diálogos que evidenciam o tráfico de drogas empreendido pelo denunciado Wagner e o denunciado Vinicius (trechos no IP nº 008/2016 - fl. 43).

Igualmente, em 01/12/2015, os denunciados Wagner e Vinicius trataram ao telefone sobre um carregamento de drogas que seriam adquiridas na Cidade de Campos de Goytacazes/RJ e que deveriam ser transportadas para este Município pelo segundo denunciado (IP nº 008/2016 - fls. 64/65).

(...) Desta forma, como narrado nos autos nº 0018238-16.2015.8.08.0011 (apenso), foi possível aos agentes policiais, que realizavam o acompanhamento dos fatos por meio de interceptação telefônica, prender em flagrante delito os denunciados Vinicius e Pablo, no dia 02/12/2015, por volta das 02h58min (...), momento em que eles utilizando um veículo Fiat Palio, cor branca, placa KHZ 3919, faziam o transporte de 350g (trezentos e cinquenta gramas) de pasta base para “cocaína”; 02 (dois) tabletes de “maconha”, com peso total de 1kg (um quilograma), além de 01 (um) revólver, calibre 32, marca Ina, desmuniciado, sendo todo o ilícito trazido do Estado do Rio de Janeiro, fato que comprova a realização do tráfico de drogas entre Estados da Federação, ora praticado pelo bando liderado pelo denunciado Wagner.”

Vinicius Pereira Gonçalves
- vulgo “Gordo”, “Meleca” ou “CG”;
Maycon Pereira Cardoso
- vulgo “Maicão”;
Willian Garcia Clemente
, vulgo “Monstrão e
Wallace Garcia Clemente
, vulgo “Beiço”;
Leandro da Silva Vicente Moreira
, vulto “Terror”;
Saulo Carolino da Silva Cordeiro
;
Rockfylder dos Santos Diniz
;
Jhonatan Barboza Rosa
;
Paulo Victor dos Santos Souza
;
Willian Brandolfo Ferreira
, vulgo “Willian Monstrinho”;
Leonardo Mendes
e
Natália Morais Valpassos
;
Pablo dos Santos Amorim
, vulgo “Fabinho do Carone”;
Maurício Gaiz Pelegrino
, vulgo “Pinguim”;
Elizete Siqueira Pinheiro do Nascimento
;
Alexandro Santana Martins
, vulgo “Gute”;
Alexandre Santana Martins
, vulgo “Xande” e
Ronaldo Duarte André
:

“Os autos revelam que, entre 10 de julho a 08 de dezembro de 2015, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, bem como no Estado do Rio de Janeiro, os denunciados citados
adquiriram
e/ou
transportaram
as drogas conhecidas como “crack”, “maconha” e “cocaína”, com o fim de comercializá-las, além de tê-las
vendido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo o crime praticado com emprego de arma de fogo, restando demonstrado o tráfico entre Estados da Federação, bem como o envolvimento dos adolescentes Felipe Finamore Santos e Iago Monteiro.

DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS NARRADO NA DENÚNCIA (ART. 35 C/C ART. 40, INCISOS IV, V E VI, DA LEI Nº 11.343/06 - fl. 26-v):

“Depreende-se do procedimento administrativo junto que, entre 10 de julho a 08 de dezembro de 2015, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, assim como no Estado do Rio de Janeiro, os denunciados Wagner, Vinícius, Maycon, Willian Garcia, Wallace, Saulo, Thiago, Marciléia, Rockfylder, Ézio, Jhonatan, Paulo Victor, Romário, Driely, Willian Brandolfo, Leonardo, Natália, Pablo, Maurício, Elizete, Alexandro, Alexandre e Ronaldo associaram-se com o fim de cometer o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), sendo que tal delito foi praticado com emprego de arma de fogo e constatado o tráfico entre Estados da Federação, além do envolvimento dos adolescente Felipe Finamore Santos, Iago Monteiro e Marcus Eduard Souza (fls. 11/12 - IP nº 0018437-38.2015.8.08.0011).

(...)

Nesse prisma, destaca-se que as fases II e III da “Operação Bad Boy” reuniram elementos de informação suficientes os quais demonstram que o denunciado Wagner, mesmo preso no sistema carcerário do Estado do Rio de Janeiro, atua como o líder de uma facção criminosa que explora o tráfico de drogas no bairro Zumbi, nesta Cidade.”

Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa, consistente nos pedidos de absolvição dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/06).

Em síntese, aduzem as defesas dos acusados que a prova de autoria do crime de tráfico de drogas é frágil e que não houve apreensão de entorpecentes no curso da investigação, pretendendo a absolvição nas iras do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Somado a isso, sustentam a ausência de comprovação do vínculo estável e permanente com o fim de condenação dos réus
Natália Moraes Valpassos
;
Paulo Victor dos Santos Souza
;
Thiago Moura do Rosário
;
Romário Alfeu da Silva
;
Marcileia dos Santos Diniz
;
Alexandre Santana Martins
;
Pablo dos Santos Amorim
;
Wagner Ferrari Santana
;
Vinícius Pereira Gonçalves
;
Rockfylder dos Santos Diniz
;
Maurício Gaiz Pelegrino
;
Leonardo Mendes
;
Jhonatan Barboza Rosa
, no crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06).

Pois bem.

O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, constitui crime de ação múltipla, consumando-se pela prática de qualquer dos verbos previsto na norma, consistente em “
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
”

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é que mostra-se
imprescindível
a apreensão de drogas, seja em poder do réu, dos corréus ou de terceiro, para a condenação dos acusados no crime em testilha.

Segue precedente da Corte Superior que bem abarca o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Por ocasião do julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 12/4/2023, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de drogas, não podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais, provas documentais produzidas durante a instrução criminal etc.

2. Embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas tenham evidenciado que os recorridos supostamente adquiriam, traziam, guardavam, ofereciam drogas, não há como concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, nos autos deste processo, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dele, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

3. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas não são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas em si.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.564.013/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2024,
DJe de 7/10/2024.
)”

Por sua vez, o delito prescrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06 consuma-se através da comprovação da estabilidade e da permanência de 02 (duas) ou mais pessoas, visando a comércio ilícito de entorpecentes, sendo indispensável a configuração do
animus
associativo entre os agentes.

Na situação em comento, em relação à conduta delitiva prescrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao contrário do sustentado pela defesa do réu
Alexandre Santana Martins
em ID nº 7129831, foram apreendidas substâncias entorpecentes no curso da “Operação Bad Boy”, demonstrando a
materialidade delitiva
do crime por meio dos autos de apreensão de fl. 135 (autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011); fl. 154 (autos nº 0012044-97.2015.8.08.0011); fl. 14 (autos nº 0018238-16.2015.8.08.0011); fls. 40/41 (autos nº 0018437-38.2015.8.08.0011); autos de constatação provisório da substância entorpecente às fls. 16/17 (processo nº autos nº 0018238-16.2015.8.08.0011) e fl. 42 (processo nº 0018437-38.2015.8.08.0011) e laudos periciais de fls. 139/142 (processo nº 0011390-13.2015.8.08.0011) e fls. 160/166 (processo nº 0012044-97.2015.8.08.0011); auto de constatação de eficiência da arma de fogo à fl. 136 (autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011); fl. 155 (autos nº 0012044-97.2015.8.08.0011); fl. 15 (0018238-16.2015.8.08.0011) e fls. 43/44 (autos nº 0018437-38.2015.8.08.0011). Referidas provas encontram-se corroboradas pelas medidas de interceptação telefônica promovidas no curso da investigação, cuja mídia com a íntegra das degravações está acostada à fl. 529 (volume 3 - processo nº
0010228-80.2015.8.08.0011).

Importante destacar que em uma das fases da “Operação Bad Boy”, os réus
Vinícius Pereira Gonçalves
e
Pablo dos Santos Amorim
foram presos em 02/12/2015, realizando o transporte de 350g (trezentos e cinquenta gramas) de “cocaína”; 02 (dois) tabletes de “maconha”, pesando ao todo 1kg (um quilo) e um revólver calibre 32, com numeração raspada, da Cidade de Campos de Goytacazes/RJ, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o que desencadeou a instauração do inquérito policial nº 0018238-16.2015.8.08.0011, sendo os acusados denunciados pelos crimes na presente ação penal. Os fatos podem ser apurados através do laudo do exame de arma de fogo de fls. 175/176 e
laudo de perícia criminal (exame químico nº 28481/2015), à fl. 208
, documentos que constam no processo em apenso (0018238-16.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258).

As medidas de interceptação telefônica demonstram que o carregamento das drogas supracitadas foi realizado a mando do líder do grupo, denunciado
Wagner Ferrari Santana,
que comandava a remessa e distribuição de entorpecentes entre os demais denunciados, inclusive do réu
Alexandre Santana Martins
, vulgo “Xande”.

Deflui dos autos que o denunciado
Alexandre Santana Martins
era companheiro de cela do denunciado
Wagner Ferrari Santana
e convencionou com o seu subordinado, réu
Maurício Gaiz Pelegrino
, a remessa de 10kg (dez quilos) de entorpecentes do Estado do Rio de Janeiro/RJ, local em que se encontravam presos, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A
autoria delitiva
do crime de tráfico de drogas, igualmente, é farta. Toda a estratagema utilizada pelo grupo com o fim de articulação conjunta na promoção do delito de tráfico de drogas no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na tentativa de conquistar o poder na região, cuja atividade antes era desempenhado pelo BMD (Bonde da Maria Dias), pode ser extraído das investigações da Operação (IP nº 0082016 em apenso). Referido processo demonstra a ação conjunta dos réus
Wagner Ferrari Santana
;
Vinícius Pereira Gonçalves
;
Rockfildeer dos Santos Diniz
; a genitora deste e amiga pessoal de Wagner, Sra.
Marcileia dos Santos Diniz
, na organização do grupo inclusive com aquisição de material bélico para tal fim.

Na investigação em voga e nas interceptações telefônicas realizadas no curso do inquérito policial que desencadeou a presente ação penal nº 0002803-65.2016.8.08.0011, apurou-se que em 07 de dezembro de 2015, o acusado
Alexandre Santana Martins
se articulou com o réu
Maurício Gaiz Pelegrino
, escalonando-o para realizar um carregamento de drogas (aproximadamente 10kg), da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Conforme relatório do IP, o acusado Maurício foi alertado do cerco a ser realizado pela polícia e conseguiu se desfazer da droga, sendo apreendido na operação com 02 (duas) armas de fogo e munições.

No curso da investigação deste processo (autos nº 0002803-65.2016.8.08.0011 - IP0082016), instaurada com o fim de desvendar delito de homicídio praticado no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o Investigador da Polícia conseguiu apurar a participação de cada condenado nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, o que pode ser aferido nos documentos de fls. 76-v/79-v.

O relatório citado comprova que
Romário Alfeu da Silva
era responsável por fornecer sua residência para o armazenamento de armas empregadas pelo bando, viabilizando esforços voltados para a eliminação dos traficantes rivais. Sua participação restou comprovada nos autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011, em que foi apreendida arma de fogo e estojo de munições em sua residência (auto de apreensão de fl. 135/136); auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 136/136-v e laudo pericial de fls. 139/142. Por sua vez, cabia ao réu
Leonardo Mendes
comercializar entorpecentes em sua área de atuação, conforme comandos fornecidos pelo chefe do grupo; A ré
Natália Moraes Valpassos
, após a prisão de Leonardo Mendes, ficou responsável pela venda das drogas ilícitas distribuídas pelo bando. De igual forma, cabia ao réu
Jhonatan Barboza Rosa
a venda de drogas ilícitas distribuídas pelo grupo;
Paulo Vitor dos Santos Souza
, atuou como subgerente do bando, responsável pelo recolhimento dos recursos angariados em determinados pontos de venda de drogas;
Thiago Moura do Rosário
encontrava-se preso na companhia de Wagner Ferrari Santana, tendo se evadido da cadeia e iniciado uma luta pelo controle de drogas no Bairro Zumbi, que vinha sendo capitaneada pelo réu Wagner. O acusado, conforme restou apurado nas investigações, participou dos mais violentos ataques ordenados pelo acusado Wagner, voltados à tomada do controle de drogas no Bairro Zumbi. Por fim, o acusado
Pablo dos Santos Amorim
aparece como uma espécie de subgerente do bando, atuando a partir do final de outubro de 2015, tendo sido abordado em diálogos (outubro; novembro e dezembro de 2015) realizados com o réu
Vinicius Pereira Gonçalves
, para recolhimento por este do dinheiro auferido por aquele com a venda de drogas. Todos os diálogos extraídos que permitem desvendar a atuação de cada integrante do grupo, voltado ao cometimento do crime de tráfico de drogas, encontra-se no IP0082016 - relatório final da “Operação Bad Boy” e na medida cautelar de interceptação telefônica nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - mídia acostada à fl. 529 - volume 3).

Sob o crivo do contraditório judicial, os acusados negaram o envolvimento nos fatos relatados na denúncia, com exceção das rés
Marciléia dos Santos Dinis
;
Natália Moraes Valpassos
e do réu
Pablo dos Santos Amorim
(audiência instrutória de fls. 578/582 - ID nº 4415258).

A acusada
Natália Moraes Valpassos
confessou que realizou a venda de entorpecentes visando a aquisição de dinheiro para tratamento de sua genitora, que encontrava-se acamada, negando, contudo, que estivesse associada com o réu Vinícius para tal fim.

Em seu interrogatório judicial a ré reproduz os fatos da seguinte forma (fls. 578/582 - ID nº 4415258):

“(...)
que eu peguei com Vinícius, mas não foi a mando dele; que eu comprava para vender a droga, era autônoma, não tinha vinculação; que acho que só fiquei um mês e pouco, logo depois comecei a trabalhar e parei
;
que só adquiri umas duas ou três vezes; que paguei depois que eu vendi;
que não me lembro quais valores eu paguei a ele; que não sou moradora do Zumbi, agora moro no Marbrasa, mas na época morava no Coronel Borges;
que eu peguei drogas com ele, ele foi lá em casa e eu peguei com ele
; (...)”

Por sua vez, o réu
Rockfyder dos Santos Diniz
, ao ser interrogado em juízo (fls. 578/582 - ID nº 4415258), apresentou versão fática confusa e contraditória. Alegou que não exerce o comércio ilícito de entorpecentes. Confirma que conhece o acusado Wagner de infância e que pegou o seu veículo emprestado para visitar seu pai no presídio, tendo encontrado entorpecentes no interior do capô do automóvel. No mais, alega que consumiu a droga e que ficou em dívida com o réu Wagner, tendo lhe entregado a arma de fogo que possuía como forma de pagamento do entorpecente. Aduz o acusado, entretanto, que seu pai e sua genitora, Sra. Marciléia dos Santos Diniz possuem passagens pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, estando seu genitor recolhido ao cárcere pela condenação nesses delitos.

A versão apresentada pelo corréu
Rockfyder dos Santos Diniz
, contudo, não condiz com as demais provas dos autos e encontra-se dissociada do interrogatório judicial da genitora, Sra. Marciléia dos Santos Diniz.

Ao ser interrogada sob o crivo do contraditório judicial (fls. 578/582), a Sra.
Marciléia dos Santos Diniz
confessa os fatos apurados na investigação, dispondo que exercia o comércio ilícito de entorpecentes, mantendo contato telefônico com o acusado Wagner, que estava recolhido ao presídio, asseverando, ainda, que seu filho,
Rockfyder dos Santos Diniz
, também estava associado àquele com o fim de traficar drogas.

Dada a importância de seus relatos para o esclarecimento dos fatos, transcrevo parte de seu interrogatório judicial (fls. 578/582 - ID nº 4415258):

“(...)
que o Wagner Ferrari Santana, a gente fomos criados juntos na adolescência no Zumbi
; (...) que no oferecimento de drogas eu disse que não queria me envolver com o tráfico;
que ele me oferecia drogas e eu alegava que não queria traficar; que ele me perguntava se eu queria droga, porque passava uma situação complicada com meus filhos e ele me perguntava se eu queria vender droga e eu negava
; que foi quando meu filho tinha uma arma e foi e emprestou para ele, que foi eu que entreguei na casa da pessoa que ele falou que ia mandar um rapaz ir lá em casa para buscar e meu filho pediu que eu entregasse essa arma na mão do rapaz;
que a arma era do meu filho, Rockyfilder;
que não tinha conhecimento da arma, que a esposa dele que levou lá em casa e ele me ligou e falou que um rapaz ia buscar em casa e ele disse 'só entrega';
que Wagner não conversava direto com Rockyfilder porque éramos amigos e ele me oferecia drogas e eu falei que não queria vender e meu filho se disponibilizou a vender;

que meu filho estava associado a ele;

que ele me ligou de dentro do presídio; que mantive contatos a ele de dentro da penitenciária
(...).”

Somado a isso, o acusado
Pablo dos Santos Amorim
, ao ser interrogado na esfera judicial (fls. 578/582 - ID nº 4415258) confessa ter realizado o transporte de entorpecentes em conjunto com o corréu Vinícius, próximo ao banco Safra, salientando que receberia pelo serviço a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais). O réu, nega, entretanto, ter realizado outras entregas e estar imbuído com os demais para o comércio ilícito de drogas.

A negativa de autoria dos acusados quanto ao envolvimento nos delitos de tráfico e associação para o tráfico, todavia, vai de encontro com os depoimentos coesos dos policiais civis que atuaram no curso das investigações da “Operação Bad Boy”.

O PC
Maurício Pimenta Carvalho
, responsável pelas degravações das interceptações telefônicas e confecção do relatório final da investigação, assim como o Delegado de Polícia PC
Guilherme Eugênio
, explicitam em juízo toda a operação organizada para desvendar o grupo criminoso, voltado ao comando de tráfico de drogas na região do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Assim como procedeu a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ID nº 9851006, passo a transcrever o depoimento dos policiais civis, que convergem para os fatos descritos na inicial acusatória, no sentido de que os acusados constituíam em um grupo articulado, envolvido para a distribuição e venda de drogas no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em especial no bairro Zumbi, liderado pelo chefe réu Wagner, que encontrava-se recolhido ao cárcere no Estado do Rio de Janeiro/RJ.

A transcrição de parte dos depoimentos judiciais dos agentes públicos (audiência instrutória de fls. 578/582 - ID nº 4415258) dispensa a reprodução parcial das interceptações telefônicas, que podem ser consultadas na íntegra através do processo em apenso (autos nº 0010228-80.2015.8.08.0011 - ID nº 4415258).

Nesta toada, com o fim de evitar repetições desnecessárias e dada a complexidade e volume do processo, destaco os principais pontos dos depoimentos dos PC’s, que evidenciam o cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação pelos condenados (fls. 578/582 - ID nº 4415258):

“(...)
que a degravação das interceptações foram feitas pelo depoente
;
que a operação inicialmente surgiu para se investigar um foragido da justiça chamado Renan “Playboy”
, que comandava o tráfico no bairro Coramara;
que Renan tinha ligação com traficantes do bairro Zumbi, os irmãos Mengali
; que eles estavam matando muito;
que conforme foram interceptando os alvos, foram identificando os gerentes e pessoas ligadas a eles, tanto que a operação “Bad Boy” teve 3 fases
;
que eles foram interceptados durante vários meses e foram identificados com drogas e armas
;
que WAGNER FERRARI SANTANA, vulgo “sapo” apareceu na terceira fase da operação, onde ele inclusive ordena a execução de Bruno Cardoso
;
que VINICIUS, vulgo “gordo”, era gerente de drogas de WAGNER em Cachoeiro
;
que quando prenderam os irmãos Mengali, WAGNER quis tomar o Zumbi
; que WAGNER mandou arma para o morro, recrutou alguns meninos dele, inclusive alguns menores;
que mesmo de dentro do presídio, WAGNER continuou coordenando a tentativa de tomar o morro
; que interceptaram MAYCON através de WAGNER;
que MAYCON viria da cidade de Serra ajudar WAGNER a tomar o morro, mas o prenderam antes com armas
; que WILIAN GARCIA CLEMENTE, vulgo “mosntrão” e WALACE GARCIA CLEMENTE são irmãos; que são ligados a WAGNER no tráfico no bairro Leopoldina, em Cachoeiro e também foram interceptados;
que LEANDRO, vulgo “terror”, também foi colocado por WAGNER para ajudar na tomada do Zumbi; que logo que WAGNER organizou o primeiro grupo, SAULO aparece; que SAULO era do bairro Zumbi mas ficava na cidade de Campos/RJ, onde WAGNER mantem bocas de fumo
;
que THIAGO não foi interceptado, mas se lembra dele; vulgo “gordo”; que seriam de um 3º escalão
;
que PAULO VITOR traficava para VINICIUS
;
que era sub gerente de VINICIUS “gordo”; que no dia em que PAULO VITOR bateu de moto e ficou paraplégico, ele estava indo no local onde guardavam as drogas, fazer “corre” a mando do VINICIUS
; que PAULO VITOR aparece várias vezes nas investigações realizando o tráfico; que estava no dia que MAURICIO e VINICIUS executaram Bruno Cardoso; que DRIELY é cobradora de ônibus da linha Campos x Cachoeiro; que apareceu nas investigações trazendo armas para VINICIUS “gordo”; que tentaram fazer a abordagem para apreender as armas, mas não tiveram êxito pois no dia, VINICIUS reconheceu alguns policiais que estavam de campana e fugiu;
que DRIELY é traficante em Campos/RJ; que começaram a intercepta-la para saber quando ela fazia a linha Campos X Cachoeiro; que o tráfico o qual ela pertence é em Campos; que WILIAN BRANDOLFO também fazia parte do grupo de “sapo”
; que ele furtou uma casa no Zumbi e tinha ordem para mata-lo; que então ele fugiu para Alegre; que LEONARDO MENDES, vulgo “Léo PV” estava preso, mas em uma de suas “saidinhas” da cadeia fez contato com o “gordo” e no dia que o “gordo” foi no bairro Monte Belo executar o Bruno Cardoso, “Leo” estava junto;
que NATALIA é irmã de criação do “Leo PV”; que NATALIA aparece traficando também; que ela pegava droga com VINICIUS pra vender; que inclusive ela chegou a ir em Campos buscar droga com VINICIUS; que VINICIUS pegava droga em Campos/RJ; que inclusive, quando o prenderam, ele estava voltando de lá; que PABLO, vulgo “Fabinho do Carone”, aparece em conversas com VINICIUS; que PABLO aparece em vários diálogos fazendo tráfico
;
que MAURICIO, vulgo “pinguim” é um dos comparsas de “sapo” também; que o interceptaram quando ele estava trazendo 10 kg de crack, mas quando foram aborda-lo ele conseguiu perceber o cerco da polícia no pedágio; que ALEXANDRO, vulgo “Gute” estava de batedor deles, viu a polícia e ligou pro “pinguim” avisando e mandou ele voltar, que “pinguim” estava interceptado, então puderam ouvir esse diálogo; que mesmo assim a Polícia permaneceu no local aguardando; que depois de algumas horas eles retornaram e conseguiram pegá-los com armas mas não acharam as drogas
; que nessa ocasião foram presos MAURICIO “pinguim”, RONALDO e um menor;
que ELIZETE era esposa do MAURICIO e participava do tráfico junto com ele; que além dela receber o dinheiro do tráfico, também entregava droga
;
que ALEXANDRE vulgo “Xande”, irmão do “Gute”, é de Muqui e era ligado diretamente ao WAGNER
(...) (Depoimento do PCES
Maurílio Pimenta Carvalho
em Juízo – fls. 578/582).”

“(...) que em meados de 2015 o controle do tráfico do zumbi era do “Bonde do Maria Dias, BMD”, que foi duramente combatido; que a partir do momento que as principais lideranças desse bando foram presos,
o depoente e o PC Carvalho decidiram dar início a um trabalho voltado a conter o avanço aos grupos rivais que se aproveitariam
; que no início acreditavam que o líder era MAYCON, uma vez que ele já tinha tido um confronto com o BMD, e então começaram a intercepta-lo; que não sabiam até então que WAGNER continuava a operar mesmo preso;
que com o início das interceptações, dia 10 de julho de 2015, constataram um diálogo entre MAYCON e WAGNER, em que WAGNER propôs uma parceria para a tomada do controle de todo o bairro Zumbi
;
que MAYCON recrutou, para isso, dois parceiros seus, os irmãos WILIAN GARCIA e WALACE GARCIA; que nas interceptações perceberam que WAGNER exercia um papel muito mais decisivo que MAYCON
;
que no dia 19/07/2015, WAGNER comandou a invasão do zumbi; que na época WAGNER estava preso em Campos/RJ; que Iago, Felipe Finamone (menores), LEANDRO e SAULO foram citados no diálogo como alguns dos responsáveis por essa invasão; que após essa primeira investida, Iago, Felipe e LEANDRO ficaram como gerentes no tráfico ali
; que a quadrilha de WAGNER vinha enfrentando dificuldades em conseguir armas de fogo;
que WAGNER “loteou” o Zumbi, determinando quem comandaria cada parte do bairro; que a região da “Caçimba” ficaria com ele, o “Pombal” com os irmãos WILIAN e WALACE e o Alto Eucalipto com Walace Pereira Garcia, vulgo “China”
; que posteriormente houve a apreensão dos menores Iago e Felipe, o que enfraqueceu um pouco a quadrilha do WAGNER;
que WAGNER, nas interceptações, ordenou a morte de dois integrantes do BMD, EVERTON e PABLO; que captaram diversos diálogos no sentido de WAGNER ordenando a morte de rivais
;
que VINICIUS, vulgo “gordo” assumiu uma posição de comando após a prisão de Iago e Felipe
; que depois MAYCON foi deixando de fazer contato com os demais;
que VINICIUS era encarregado por conseguir armas para o bando
; que, com a indignação de seus subordinados que diziam não ter como defender o morro sem armas, WAGNER prometeu enviar pessoas com “faculdade” (que são pessoas com experiência prisional); que logo em seguida, presos que estavam custodiados com ele, THIAGO e Fabricio, fugiram do presidio de Campos levando duas pistolas .40 e uma escopeta calibre 12; que no dia 10 de agosto o CIODES teve registro da chegada dos foragidos;
que LEANDRO, vulgo “terror” era uma das frentes às práticas dos homicídios; que LEANDRO e Adriano foram pegos com muitas armas do WAGNER em poder dos dois; que no dia 18 de agosto o MAYCON foi preso com uma arma de fogo na Serra; que João, agente socioeducativo, irmão do VINICIUS, apareceu prometendo uma arma pro VINICIUS; que ROCKFYLDER, filho de MARCILEIA, emprestou uma arma para o bando também
;
que ROCKFILDER também chegou a traficar para WAGNER
; que no dia 06/09 perceberam que 10 homens com armas longas e coletes vieram para Cachoeiro, dentre eles, Fabrício e THIAGO;
que dia 10/09 a polícia militar recebeu um chamado de Muqui e lá mataram Fabricio, balearam THIAGO e apreenderam 9 pistolas e 1 fuzil, explosivos e algemas; que os diálogos interceptados revelaram que essas armas eram do WAGNER
; que EZIO guardava armas pro bando; que JONATHAN era um dos vapores do grupo; que PAULO VITOR era um dos gerentes;
que em 27/09, captaram um áudio no qual PAULO VITOR entregou tudo aquilo que ele arrecadou através da venda de drogas ao VINICIUS
; que dia 23/10 foram tratadas questões relacionadas ao preparo de drogas com VINICIUS;
que no dia 23/07 WAGNER mandou LEANDRO matar Everton, o qual era um dos integrantes do grupo rival, BMD, que estava fortemente armado também; que para isso WAGNER prometeu ao LEANDRO uma arma longa para que pudesse cometer o crime de uma distância segura e não correr o risco de ser alvejad
o; que essa arma chegou e no dia 24/07 essa carabina foi apreendida com ROMARIO; que DRIELY era funcionária da viação Itapemirim, e veio a Cachoeiro negociar a venda de armas com VINICIUS; que nesse dia um dos policiais foi reconhecido e a negociação não se concretizou naquele momento;
que em meados de outubro perceberam a ligação do bando do WAGNER com o bando do ALEXANDRE vulgo “Xande”; que nessa ocasião eles estavam custodiados na mesma cela
; que Cristiano saiu da prisão no dia das crianças, foi a casa do MAURICIO e subtraiu uma moto de sua casa que pertencia aos irmão ALEXANDRE e ALEXANDRO; que WAGNER, em apoio ao parceiro e colega de cela, ALEXANDRE, ordenou que sua equipe fizesse diligências voltadas a descobrir o autor desse crime e VINICIUS demonstrou interesse voltado a aquisição dessa motocicleta; que conseguiram descobrir que os autores do furto eram Cristiano e Bruno, e então VINICIUS contatou WAGNER que determinou a morte deles; que no dia seguinte o Bruno foi morto e Cristiano conseguiu fugir;
que Amanda e NATALIA eram parentes do LEONARDO MENDES; quando LEONARDO deu a saidinha temporária, negociou com o bando e montou o movimento dele na região conhecida como pé vermelho, adquirindo drogas com WAGNER; que quando ele voltou ao presídio, Amanda e NATALIA deram continuidade ao movimento
; que PABLO virou sub gerente a mando do VINICIUS; que VINICIUS exigiu que a pessoa de Roberto leitão Nazário, o qual devia para o bando, promovesse roubos de telefone para pagar as dívidas que tinha junto ao bando; que Roberto se encontra presente na audiência hoje, morrendo de medo, procurou o depoente e disse que não ia falar na presença dos réus;
que no dia 21/11 constataram um áudio em que VINICIUS recebe dinheiro arrecadado com PABLO
; que no dia 30/10, Iuri foi pego com uma arma 38 pertencente à quadrilha; que no dia 01/12, WAGNER comprou drogas e pediu para VINICIUS e PABLO buscarem em Campos; que, quando constataram essa aquisição, prepararam uma operação para a captura deles na volta;
que a equipe que ficou na safra conseguiu capturar VINICIUS e PABLO; que no dia 07/12, ALEXANDRE encomendou um grande carregamento de cocaína no Rio de Janeiro e ele e ALEXANDRO foram responsáveis por buscar essa droga
; que nesse dia montaram um cerco no pedágio na BR 101 para capturar MAURICIO;
que ALEXANDRO passou primeiro, viu a Polícia Civil e alertou MAURICIO que tomou sentido contrário mas foi perseguido e acredita que ele dispensou a drogas, mas foram apreendidas as armas
;
que uma outra equipe foi até a casa de MAURICIO e apreendeu armas de fogo; que no dia 17/12 foi captado um áudio no qual ALEXANDRO tratava de uma venda de um revólver calibre 38, o qual acredita ter sido o mesmo empregado na morte de Bruno; que WILIAN BRANDOLFO exercia papel de gerencial pelo grupo
;
que a participação dos demais integrantes está no item 4.1 do relatório
(...).” (Depoimento do Delegado PCES
Guilherme Eugênio
em juízo – fls. 578/582).”

Concluo, neste viés, que as provas coletadas no curso do instrução criminal são fortes e demonstram com veemência que os acusados desempenhavam o tráfico de drogas na região e estavam imbuídos com o fim de exercerem o controle e a liderança do comércio de entorpecentes no bairro Zumbi, cuja atividade antes era desempenhada pelo BMD (Bonde da Maria Dias).

Importante destacar que embora não tenham sido apreendidas drogas com todos os indivíduos investigados e condenados, foram apreendidos entorpecentes no curso da operação e constatado através dos diálogos extraídos das interceptações telefônicas que os agentes constituíam um grupo voltado à distribuição e venda de drogas, estando interligados para tal fim. Referida particularidade impõe a condenação dos réus no crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, impedindo o acolhimento do pleito absolutório (art. 386, CPP).

Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior reiterou o posicionamento pela impossibilidade de condenação, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando não há apreensão de droga, ainda que sejam mencionadas outras provas a indicar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes. Na oportunidade, concluiu-se que, "embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam 'drogas' a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados" (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023).

2.
Consta dos autos que além de os diálogos obtidos por meio das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas demonstrarem a ligação do recorrente com outros integrantes do grupo criminoso, houve a apreensão de drogas (cocaína e maconha) em poder dos outros integrantes do grupo.

3. Maiores digressões sobre o tema encontram óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por demandar minucioso revolvimento do conteúdo fático-probatório.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.466.627/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe de 17/6/2024
.)”

Por oportuno, importante reforçar que o depoimento dos agentes de polícia detém especial credibilidade, ademais quando lastreados em diálogos de interceptação telefônica e corroborado pela confissão total e parcial de alguns dos acusados, formando convicção plena sobre o cometimento do delito de tráfico de drogas pelos réus (arts. 33, Lei nº 11.343/06).

Reiteradamente tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça sobre a credibilidade dos depoimentos dos policiais que atuam na abordagem como prova válida a respaldar o decreto condenatório:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR PROVAS INSUFICIENTES E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, BEM COMO ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. REDIMENSIONAMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelos agravantes, condenados por tráfico de drogas. A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamentos legais suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na fixação da pena, especialmente quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação dos agravantes foi baseada em provas testemunhais e materiais, incluindo depoimentos de policiais militares, apreensão de entorpecentes e dinheiro, além de laudos toxicológicos que atestam a materialidade do crime.

4. A incidência da Súmula 83/STJ se aplica ao caso, pois o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ no que diz respeito à presença de elementos de prova suficientes para a condenação, considerando as apreensões e circunstâncias fáticas, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo.

5. A jurisprudência desta Corte indica que a quantidade de droga e a ausência de trabalho lícito, por si só, não afastam o direito à aplicação da minorante na fração máxima, nem impedem a fixação de regime prisional aberto ou a substituição da pena por restritiva de direitos. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

ESPECIAL. (
STJ.
AREsp n. 2.401.347/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 17/12/2024
.)”

“PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, em que o agravante foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa. O agravante pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e se há possibilidade de reexame dos fatos e provas para essa finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal de origem baseou a condenação do agravante em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e a apreensão de drogas, dinheiro e um radiocomunicador, os quais indicam claramente a prática do crime de tráfico. A versão do réu de que as drogas eram para consumo próprio foi considerada inconsistente frente às provas reunidas.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório.

Ademais, para a desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal, é necessário avaliar as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza da droga, bem como o local dos fatos, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

5. A análise do caso exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância recursal, conforme Súmula n. 7 do STJ. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
STJ
. AREsp n. 2.586.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 26/12/2024
.)”

Obsrvo, ainda, que as investigações perduraram de
janeiro até dezembro de 2015
(II e III fases da Operação), sendo identificado e recolhido neste período de aproximadamente 01 (um) ano, diversos diálogos entre os interlocutores (réus) nos trabalhos de campo destinados à venda de entorpecentes, sem contar ainda com o envolvimento de alguns dos acusados com delitos de homicídios no Município, visando o controle do tráfico de drogas na região.

Nesse panorama, fica evidente a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas pelos investigados (35 da Lei nº 11.343/06), não somente pela tempo em que transcorreu a investigação, mas também pela demonstração concreta da estabilidade e permanência do grupo, distribuição de tarefas e lucros entre os seus integrantes.

Reconhecido o vínculo associativo estável e duradouro entre os agentes, no transcurso aproximado de 06 (seis) meses - 06 de julho de 2015 a 25 de dezembro de 2015, com distribuição de funções e tarefas e repartição de lucros, objetivando a comércio de entorpecentes no Bairro Zumbi/ES, devida a manutenção da condenação dos réus nas iras do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, mantendo condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de 8 anos e 6 meses de reclusão.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa para configuração do crime de associação criminosa e se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

4.
O Tribunal de origem apontou elementos concretos, incluindo interceptações telefônicas, que comprovam a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico.

4. O acórdão recorrido afastou a aplicação do tráfico privilegiado devido à expressiva quantidade de droga apreendida (1018,35g de cocaína) e à demonstração de dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa.

5. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. O regime inicial fechado é adequado, dado o quantum da pena superior a 8 anos e a gravidade da conduta, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois ausentes os requisitos legais previstos no artigo 44, do CP.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
STJ.
AREsp n. 2.180.632/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 23/12/2024
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa de condenado por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), além de concurso material (art. 69 do Código Penal), com pena de 12 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, e 1.795 dias-multa. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e a redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se houve fundamentação idônea para o aumento da pena-base do crime de tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do réu é considerada válida, dadas informações de serviço de inteligência, denúncias especificadas e mandado de prisão em aberto. A ação policial se deu em flagrante delito, conforme autorizado pela Constituição.

4.
O crime de associação para o tráfico está comprovado por elementos que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo. O paciente desempenhava a função de "vapor" do tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo devidamente municiada, sendo comprovado vínculo com organização criminosa, com função definida e auferindo renda com sua atividade
.

5. A quantidade de droga apreendida (31g de crack) não é suficiente para justificar o aumento desproporcional da pena-base. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga, mas, no caso, a quantidade apreendida não configura fundamento idôneo para o agravamento.

6. A agravante da reincidência foi fixada em patamar superior a 1/6 sem fundamentação idônea, em contrariedade à jurisprudência desta Corte.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(
STJ.
HC n. 828.903/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 10/12/2024
.)”

Mantida a condenação dos réus no crime de associação para o tráfico de drogas, não procede o pedido da defesa do acusado
Paulo Victor dos Santos Souza
de incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça neste sentido, reconhecendo que a causa de diminuição deve beneficiar apenas os pequenos traficantes:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 5.
A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. (...) (
STJ.
AREsp n. 2.180.632/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 23/12/2024
.)”

No que pertine ao pedido de decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, formulado pela defesa dos réus
Thiago Moura do Rosário
(ID nº 4415258);
Romário Alfeu da Silva
(ID nº 4415258) e
Pablo dos Santos Amorim
(ID nº 4720011), melhor sorte não lhes assiste.

Isso porque restou comprovado nos autos que os acusados realizavam o carregamento de drogas entre os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Como explanado acima, o acusado
Pablo dos Santos Amorim
foi preso em flagrante delito transportando drogas na companhia do réu Vinícius, de Campos de Goytacazes/RJ, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim. Restou ainda apurado por meio das investigações e medidas de interceptações telefônicas que o réu
Thiago Moura do Rosário
encontrava-se preso no mesmo presídio do réu Wagner, no Estado do Rio de Janeiro (Campos de Goytacases), tendo se evadido da prisão e sido posteriormente apreendido pela polícia na posse de farto material bélico, na Zona Rural de Mimoso do Sul. Tal fato encontra-se descrito no relatório da operação, confeccionado pelo Investigador da Delegacia de Crimes contra a vida de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 29/31 - IP0082016 - ID nº 4415258). Por sua vez, restou comprovado no curso da instrução criminal que o réu
Romário Alfeu da Silva
utilizava a sua residência para guardar as armas a serem utilizadas pelo grupo, tendo conhecimento e participando ativamente com o tráfico de drogas desempenhado pelos demais. Tanto é que o réu foi condenado nos autos nº 0011390-13.2015.8.08.0011, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (cópia do processo no IP nº 0082016 em apenso - Sentença às fls. 143/144-v - ID nº 4415258). De igual modo ponderou o MM. Juiz na r. Sentença à fl. 1269-v, que “
as armas eram trazidas, como se comprovou ao longo da investigação, da Cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro
”, mencionado inclusive conversa interceptada no curso do procedimento inquisitivo.

Preservo, com base nesses fundamentos, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, na medida em que as provas materiais e orais atestaram que o grupo realizava aparato bélico com o fim de manter o domínio do tráfico de drogas na região, comandando a execução de indivíduos rivais.

Sucessivamente, os acusados
Thiago Moura do Rosário
(ID nº 4415258 - fls. 1614/1620);
Romário Alfeu da Silva
(ID nº 4415258 - fls. 1622/1628);
Maurício Gaiz Pelegrino
(ID nº 4415258 - fls. 1653/1661);
Wagner Ferrari Santana
(ID nº 4415258 - fls. 1663/1671);
Vinícius Pereira Gonçalves
(ID nº 4415258 - fls. 1673/1678);
Paulo Victor dos Santos Souza
(ID nº 4720011);
Pablo dos Santos Amorim
(ID nº 4749906);
Leonardo Mendes
(ID nº 4749911);
Alexandre Santana Martins
(ID nº 7129831);
Rockfylder dos Santos Diniz
(ID nº 7794917);
Marcileia dos Santos Diniz
(ID nº 8602608) e
Jhonatan Barbosa Rosa
(ID nº 8875549), requerem a fixação da pena base dos crimes no patamar mínimo legal.

Inicialmente, é importante registrar que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador não está adstrito a critérios matemáticos e/ou à fração exata para exasperação da pena base, podendo aplicar fração diversa de 1/8 (um oitavo) na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que o faça de forma fundamentada (art. 93, IX, CF/88). Na abordagem do tema, trago à colação o seguinte precedente do Tribunal Superior:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL .DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao recorrente por tráfico de drogas.

2. O Tribunal de origem fundamentou a negativação dos maus antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime, com base na condenação anterior transitada em julgado, no cometimento do delito durante cumprimento de pena em outro processo e na apreensão de 997,3g de cocaína.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa é desproporcional e se há violação do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem utilizou fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias judiciais, não havendo violação do art. 59 do Código Penal.

5. A aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal para cada circunstância judicial negativa está dentro da discricionariedade motivada do julgador e não se mostra desproporcional.

6.
A jurisprudência desta Corte reconhece a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena, não existindo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos.
1.
Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 42.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.581.310/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJe de 17/12/2024
.)”

Feita essa breve análise, passo à análise da dosimetria da pena dos réus de forma individualizada.

Wagner Ferrari Santana
- arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Conforme disposição do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a sanção penal abstrata do crime é de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

O magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
;
antecedentes
;
circunstâncias
do crime e
consequências
(art. 59, CP), fixando a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

De plano, verifico que o julgador empregou argumentos válidos para o incremento da pena.

Quanto à
culpabilidade
, reconheceu a expressiva quantidade de drogas apreendidas no IP nº 808/15, se pautando no art. 42 da Lei nº 11.343/06, salientando ainda que o réu “
movimentou na região do Bairro Zumbi (...) vários pontos de venda (“Biqueiras”)
”, fundamento apto à comprovação da reprovabilidade da conduta do réu e incremento da pena-base.

Destaca-se que o acusado possui diversos registros criminais, ostentando (fl. 1302) “
condenações transitadas em julgado por crime de roubo nas comarcas de Mimoso do Sul (Guias de Execução n° 15859, 15877, 201882), Marataízes (Guia de Execução n° 146484) e Campos dos Goytacãzes-RJ (Guia n° 110513).
” Referida particularidade justifica a mácula dos
antecedentes
(art. 59, CP) e o reconhecimento da reincidência (art. 63, CP).

As
circunstâncias
do crime também encontra-se negativada com base em fundamentação válida, registrando o julgador que “
(...) o acusado praticou o crime no interior de duas unidades prisionais, a de Campos de Goytacazes e a de Lemos Brito, Rio de Janeiro, conhecida como Bangu VI; (...)
”, o que demonstra o desprezo com o sistema de segurança pública.

Quanto às
consequências
, enfatizou o magistrado que “
(...) o acusado deflagrou a denominada "Guerra de tráfico" com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi;
”, o que está em harmonia com os fatos sob julgamento e enseja o agravamento da pena-base.

Pendendo 04 (quatro) circunstâncias judiciais aferidas como negativas, mantenho a pena-base do réu, arbitrada de forma proporcional em
10 (dez) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pelo que preservo o incremento da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), conduzindo-a para
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa
.

O réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, em razão das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, mantenho a exasperação da pena na fração de 1/4 (um quarto), tornando-a definitiva em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 1.312 (mil, trezentos e doze) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Igualmente,

não merece reparo a dosimetria da pena percorrida em primeira instância.

O delito de associação para o tráfico de drogas estabelece sanção penal abstrata de
3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

Na primeira fase da dosimetria, o MM. Juiz incrementou a pena-base em razão do réu ostentar
antecedentes
maculados, arbitrando-a proporcionalmente em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem aplicadas (art. 68, CP).

Por fim, ante a configuração da reincidência (art. 63, CP), com incremento da sanção penal em 1/6 (um) sexto e as causas de aumento expressas no art. 40, incisos IV, V, VI, da Lei nº 11.343/06, que conduziu à exasperação da sanção penal em 1/4 (um quarto), fixo definitivamente a pena em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa
, nos termos em que arbitrada em sentença.

Diante disso, estabeleço a sanção definitiva do acusado, após o concurso material (art. 69, CP), em
20 (vinte) anos; 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 2.478 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito) dias-multa
, retificando apenas a presença de
erro material
constante no julgado, que estabeleceu a pena final do réu em
21 anos e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 2.478 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito) dias-multa
.

Mantendo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Vinicius Pereira Gonçalves
- arts. 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime (art. 59, CP), empregando argumentos válidos, da seguinte forma:

“O juízo de culpabilidade é elevada,
considerando a quantidade expressiva de drogas que foi apreendida no IP n° 808/15 e que movimentou na região do Bairro Zumbi, inclusive com divisão territorial do Bairro em vários pontos de venda ("Biqueiras")
. Durante a ação monitorada, no curso da investigação, foram apreendidas várias cargas de drogas; (...)
as circunstâncias são negativas, considerando que o acusado manteve contato diversas vezes com o acusado Wagner no interior da Penitenciária Lemos Brito, Rio de Janeiro, conhecida como Bangu VI
;
consequências graves, na medida em que o acusado deflagrou a denominada "Guerra de tráfico" com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi
; (...)”

Diante disso, utilizando argumentação concreta e válida, preservo a exasperação da pena-base nos termos em que aplicada em primeira instância, fixando-a em
08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Inexistem atenuantes; agravantes e causas de diminuição de pena (art. 68, CP).

Na terceira fase, incidem as causas de aumento do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, pelo que preservo o incremento da pena em 1/4 (um quarto), mantendo a sanção penal em
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Observo que na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quanto ao réu Vinicius, o MM. Juiz reputou-as como neutras, fixando a pena base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Inexistem atenuantes; agravantes e causas de diminuição de pena (art. 68, CP).

Presentes as causas de aumento do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, pelo que mantenho o incremento da pena em 1/4 (um quarto), conduzindo a sanção penal do réu em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP), impõe-se ao réu pena totalizada em
14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 1.875 (mil oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, desmerecendo retoques a sentença impugnada.

Mantendo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Thiago Moura do Rosário

- art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Constato que o magistrado, na análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, aferiu negativamente os
antecedentes
do réu; as
circunstâncias
e
consequências
do crime, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
antecedentes
com registros negativos na data dos fatos: 1) crime de roubo, data do fato 03/11/2011, trânsito em julgado 21/5/2013, Comarca de Marataízes, consoante Guia de Execução n° 146493; 2) Porte de Armas, data do fato 30/11/2011, trânsito em julgado em 02/12/2014, 3° Vara Criminal de Campos dos Goytacazes-RJ, consoante Guia de Execução n° 217174. Valorarei a primeira condenação nesta etapa da dosimetria e a segunda na etapa seguinte como reincidência; (...) as
circunstâncias
negativas já que,
por ocasião do flagrante, houve troca de tiros com a polícia
;
consequências
negativas,
na medida em que o acusado Thiago foi alvejado e o seu companheiro Fabrício Rosa da Silva, vulgo "Bim" faleceu nesse confronto
; (...)”

Empregou o julgador fundamentação idônea, reconhecendo não somente o histórico criminal do acusado, mas também a gravidade dos fatos na ocasião em que foi apreendido, ocorrendo confronto armado com a Polícia, com o falecimento de um dos investigados. Sendo assim, preservo a pena-base do acusado em
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
, pois arbitrado de forma proporcional.

Configurada a agravante da reincidência (art. 63, CP), conduzindo ao incremento da pena em 1/6 (um sexto), pelo que fixo-a na segunda etapa da dosimetria em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 1.166 (mil, seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual mantenho o incremento proporcional da sanção penal na fração de 1/5 (um quinto), conduzindo-a definitivamente para
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena, conforme disposição do art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal, dada à mácula dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência.

Marciléia dos Santos Diniz
- art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

De plano, verifico que desmerece retoque a dosimetria da pena da acusada.

O MM. Juiz considerou neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, arbitrando a pena base do delito de associação para o tráfico de drogas no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, pendendo em face da acusada condenação definitiva por delitos de tráfico de drogas e associação (Guia de execução nº 218821), por fatos cometidos em 08/10/2008, reconheceu a reincidência (art. 61, I, CP), compensando-a com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Na terceira fase, em razão da configuração das causas de aumento dispostas no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, mantenho o incremento da pena em 1/5 (um quinto), arbitrando-a definitivamente em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(art. 33, §2º, “b”, CP).

Rockfylder dos Santos Diniz
- 33 e 35, na forma do art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Na aferição das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado reputou negativa a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime, sob os seguintes fundamentos:

“O juízo de
culpabilidade
é elevada, considerando a relevância da função desempenhada por Rockyfilder ao assumir a posse de um veículo de Wagner Ferrari Santana para promover os "corres" em favor do tráfico de drogas; (...) as
circunstâncias
são negativas, considerando que o acusado manteve contato diversas vezes com o acusado Wagner no interior da Penitenciária Lemos Brito, Rio dejaneiro, conhecida como Bangu VI;
consequências
graves, na medida em que o acusado contribuiu com a denominada "Guerra de tráfico" com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi; (...)”

Diante disso, empregando fundamentação válida, pautada nos fatos cometidos pelo acusado que ensejam uma maior reprovabilidade da conduta e dada a proporcionalidade do incremento da pena-base, mantenho-a em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu em prol do réu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), minorando a sanção penal em 1/6 (um sexto) e fixando-a em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Não faz jus o réu à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Incide a causa de aumento exposta no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, conduzindo ao incremento proporcional da pena em 1/5 (um quinto) e arbitrando-a definitivamente em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico de drogas, o magistrado fixou a pena base do réu no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, reconhecendo como neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Em razão da menoridade relativa do réu, aplicou a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, sem minorar a pena, em virtude do enunciado nº 231 do STJ.

Por fim, incidindo a causa de aumento de pena exposta no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06, preservo o incremento da sanção penal em 1/5 (um quinto), como procedido em primeira instância, arbitrando-a em

03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa
.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP), mantenho a pena definitiva do acusado em
12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 1.639 (mil, seiscentos e trinta e nove) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(art. 33, §2º, “a”, CP).

Jhonatan Barboza Rosa
- arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Na primeira fase da

dosimetria de pena, o MM. Juiz reputou como negativa apenas a circunstância judicial das consequências do crime (art. 59, CP), empregando fundamentação válida sob o argumento de que “
o acusado contribuiu para a manutenção da "Boca de Fumo" no Bairro Zumbi, com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi (...).
”

Via de consequência, exasperou a pena-base proporcionalmente em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa, fixando-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Sucessivamente, em razão do réu possuir idade inferior de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, fazendo jus à atenuante exposta no art. 65, inciso I, do Código Penal, reduziu a sanção penal em 1/6 (um sexto), conduzindo-a adequadamente para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Não faz jus o réu à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Incide a causa de aumento exposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, resultando no incremento da pena em 1/6 (um sexto) e conduzindo-a adequadamente para
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Igualmente, desmerece retoque a dosimetria da pena do réu quanto a este crime.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou-as neutras, fixando a pena-base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Configurada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), contudo, em razão da Súmula nº 231 do STJ, é inviável conduzir a pena aquém do mínimo legal.

Incide a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, resultando no incremento da pena proporcionalmente em 1/6 (um sexto), conduzindo-a para
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Nos moldes do art. 69 do Código Penal, mantenho a pena definitiva do réu em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Por fim, tendo o magistrado procedido à detração penal (art. 42, CP) e em razão do tempo em que o réu permaneceu preso provisoriamente, mantenho o regime inicial
semiaberto
estabelecido na r. Sentença impugnada (art. 33, §2º, “b”, CP) .

Paulo Victor dos Santos Souza
- arts. 33 e 35, na forma do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Na dosimetria de pena do réu, constato a presença de
erro material
na sentença impugnada.

O MM. Juiz, na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente as
consequências
do delito, empregando fundamentação válida consistente na contribuição do acusado para “
a manutenção de "Boca de Fumo" no Bairro Zumbi, com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi (...).
”

Em vista disso, exasperou proporcionalmente a pena-base, arbitrando-a em
06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem aplicadas (art. 68, CP).

Condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas, inviável aplicar ao réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Configurada a causa de aumento exposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, com aumento proporcional da pena em 1/6 (um sexto), como fixado na r. Sentença, arbitro-a em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Devido, com isso, a retificação da dosimetria de pena do réu quanto a este crime, na medida em que o magistrado arbitrou sanção penal definitiva em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, quando o correto é
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Quanto a este delito, mantém-se irretocável a dosimetria da pena realizada em primeira instância.

Na primeira fase, por reputar como neutra as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz fixou a pena-base do réu no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes; agravantes e/ou causa de diminuição de pena a serem aplicadas (art. 68, CP).

Configurada a causa de aumento exposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, pelo que preservo a exasperação da sanção penal em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Ante o concurso material de crimes (art. 69, CP), estabeleço definitivamente a pena do réu, procedendo à retificação material da r. Sentença, em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa
.

Preservo o regime inicial
fechado
estabelecido em primeira instância (art. 33, §2º, “a”, CP), bem como os demais termos da r. Sentença.

Romário Alfeu da Silva
- art. 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na primeira fase da dosimetria de pena, inexistem reparos a serem realizados, tendo em vista que o magistrado aferiu negativamente apenas os
antecedentes
do acusado (art. 59, CP), em razão de condenação penal definitiva por delito de roubo (data do fato: 13/10/2014 e trânsito em julgado: 13/10/2015) que pende em seu desfavor, advinda da guia de execução nº 177434.

Em vista disso, procedeu ao incremento proporcional da pena-base, pelo que mantenho-a como fixada, em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes; agravantes e/ou causa de diminuição de pena a serem aplicadas (art. 68, CP).

Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, ensejando a majoração da pena em 1/6 (um sexto), conduzindo-a para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento inicial da pena, pois o réu é detentor de antecedentes maculados, a teor da disposição do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b” e §3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA PELOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

4. A questão também envolve a definição do regime inicial de cumprimento de pena, considerando os maus antecedentes do recorrente.

III. Razões de decidir 5.
A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
.

6.
Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto (pena definitiva fixada em 5 anos de reclusão), os maus antecedentes justificam a fixação do regime mais gravoso, consoante aplicação do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

7. A análise do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em casos de maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso especial desprovido.

(
STJ
. REsp n. 2.010.323/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 18/12/2024
.)”

Leonardo Mendes
- arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Pautando-se nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e no histórico criminal do réu, o MM. Juiz reputou como negativos os
antecedentes
e as
circunstâncias
em que cometido o delito.

Na primeira hipótese, constata-se que o acusado detém 03 (três) outras condenações definitivas aptas à configuração dos
antecedentes
e reconhecimento da reincidência (art. 63, CP). São elas:
a)
condenação por roubo, por fato praticado em 19/02/200 e trânsito em julgado em 14/12/2007 - Guia de Execução n° 91198;
b)
Homicídio tentado, data do fato em 19/10/2008 e trânsito em julgado em 01/7/2011 - Guia de Execução n° 117837;
c)
Roubo, sendo a data do fato 14/11/2005 e trânsito em julgado em 12/5/2011 - Guia de Execução n° 137917. Diante disso, o MM. Juiz empregou a primeira condenação para o reconhecimento da reincidência (art. 63, CP), utilizando as demais para a mácula dos
antecedentes
do réu, não havendo reparos a serem realizados neste aspecto.

Quanto às
consequências
do crime, considerou o julgador que “
o acusado praticou o crime durante o período de cumprimento de pena em regime semiaberto
”, o que decerto conduz à maior reprovabilidade de sua conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Pacífica a orientação jurisprudencial neste sentido, conforme aresto que segue:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. (...)

4.
Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, o que reveste sua conduta em um grau de censura ainda maior.
(...) (
TJDF.
Acórdão 1952729, 0734528-72.2022.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no
DJe: 06/01/2025
.)”

Sendo assim, preservo a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes (art. 68, CP).

Configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), conduzindo ao adequado incremento da pena em 1/6 (um sexto), pelo que mantenho-a como arbitrada, em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Não faz jus o réu à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Desse modo, preservo a pena definitiva do acusado quanto ao delito de tráfico de drogas em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na situação em comento, igualmente não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena
.

Constato que o julgador fixou a pena base do delito no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, reconhecendo como neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Em razão da agravante da reincidência (art. 63, CP), mantenho o incremento da pena em 1/6 (um sexto), conduzindo-a para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Ante o concurso material de crimes (art. 69 CP), preservo a pena definitiva do réu em
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, a teor da disposição do art. 33, §2º, “a” c/c §3º, ambos do Código Penal.

Pablo dos Santos Amorim
- arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o julgador valorou como negativas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
; dos
antecedentes
; as
circunstâncias
em que cometido o delito e as
consequências
do crime, empregando os seguintes fundamentos, todos aptos ao incremento da pena (art. 93, IX, CF/88):

“O juízo de
culpabilidade
é alta, considerando a quantidade de droga apreendida consigo (995 gramas de Maconha e 355 gramas de cocaína);
antecedentes
com um registro, consistente na condenação pelo crime do art. 14 da Lei n° 10.826/03, por fato praticado em 10/02/2015 e trânsito em julgado em 09/05/2017, pela 4 Vara Criminal de Cachoeito de Itapeniirim, Guia de Execução n° 203552; (...) as
circunstâncias
são negativas, considerando que o acusado manteve contato diversas vezes com o acusado Wagner no interior da Penitenciária Lemos Brito, Rio de Janeiro, conhecida como Bangu VI;
consequências
graves, na medida em que o acusado contribuiu com a denominada "Guerra de tráfico" com agravamento da tensão social existente no Bairro Zumbi; (...)”

Cumpre asseverar que conforme disposição do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o magistrado deve reputar como preponderante às circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e
quantidade
da substância entorpecente; a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

Com base neste dispositivo, considerando a quantidade de droga apreendida com o acusado no curso da operação; além da diversidade e nocividade de uma das substâncias entorpecentes (“cocaína”), agiu com acerto o MM. Juiz ao aferir como negativa a
culpabilidade
do agente.

Os fundamentos empregados na negativação das demais circunstâncias judiciais igualmente são válidos e constituem elementos externos que demonstram a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo apenado, a ensejar um agravamento da sua pena-base.

Diante disso, mantenho a pena-base do réu em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Incide a atenuante da menoridade relativa em prol do acusado (art. 65, I, CP), assim como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), razão pela qual preservo a redução da pena na fração de 1/5 (um quinto), tornando-a intermediária em
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
.

O réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Incide a causa de aumento exposta no art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual mantenho o incremento da pena em 1/5 (um quinto), arbitrando a sanção penal do réu definitivamente em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na dosimetria de pena do crime, o julgador acertadamente reconheceu a mácula dos
antecedentes
do réu (art. 59, CP), derivada da Guia de Execução Penal n° 203552 e valorou as demais circunstâncias judiciais como neutras, arbitrando a pena-base do acusado em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, patamar que mantenho.

Na segunda fase, ante a configuração da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), promovo a redução da sanção penal em 1/6 (um sexto), mesma fração em que aplicada na r. Sentença, conduzindo a pena para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Inexistem agravantes e/ou causas de diminuição de pena (art. 68, CP).

Configurada as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual procedo ao incremento da pena em 1/5 (um quinto), arbitrando-a nos termos da sentença impugnada, em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa
.

Ante o concurso material de crimes (art. 69, CP), estabeleço definitivamente a pena do réu em
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 1.567 (mil, quinhentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Neste prisma,
procedo apenas à retificação de cálculo da dosimetria da pena em relação à reprimenda pecuniária
, reduzindo-a de 1.585 (mil quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, para o somatório de
1.567 (mil, quinhentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Preservo a fixação do regime inicial
fechado
, conforme dicção do art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal, assim como os demais termos da sentença impugnada.

Maurício Gaiz Pelegrino, vulgo “Pinguim”
- arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06

Delito de tráfico de drogas:

Ao aferir as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz procedeu à negativação da
culpabilidade
e
circunstâncias
do delito, empregando a seguinte fundamentação:

“O juízo de
culpabilidade
é elevada, considerando que foi flagrando em trazer "10", em uma clara referência a 10 quilos, o que demonstra que trazia do Rio de Janeiro quantidade expressiva de drogas; (...) as
circunstâncias
são negativas, considerando que o acusado, na medida em que o réu manteve contato e negociou drogas com Alexandre Santana Martins, preso na Penitenciária Lemos Brito, no Rio de Janeiro, conhecida como Bangu VI; (...)”

Em vista disso, arbitrou a pena base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

A
culpabilidade
do agente restou negativada com base em dados concretos extraídos da investigação e da instrução criminal. Extraiu-se das medidas de interceptação telefônica que o réu Alexandre, vulgo “Xande”, então companheiro de cela do acusado Wagner, solicitou ao réu Maurício que realizasse um carregamento de 10kg (dez quilos) de entorpecente, do Estado do Rio de Janeiro/RJ para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Como descortinado no curso da ação penal, o carregamento de drogas não foi apreendido pela polícia em razão de comunicação prévia aos denunciados Maurício e Ronaldo, que estavam realizando o carregamento das drogas, sobre a operação e cerco a ser concretizada pelos policiais, conseguindo o réu lograr êxito na dispensa do entorpecente. Referido fato, contudo, não afasta a atuação relevante do réu perante o grupo, recebendo ordens diretas dos corréus Wagner e Alexandre, vulgo “Xande” sobre as atividades que deveriam ser desempenhadas com o fim de proliferação e venda de entorpecentes. Adequada, portanto, a negativação da citada circunstância judicial, atendendo o julgador ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

As
circunstâncias
do crime, igualmente, merecem valoração negativa. Como dito, o acusado mantinha constante diálogo com o réu Alexandre e com o réu Wagner, que estavam custodiados na penitenciária do Rio de Janeiro/RJ, revelando a sua conduta destemor com as autoridades e o sistema de segurança públicos, o que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica o incremento da pena-base.

Dito isto, não havendo ilegalidade na negativação dos vetores da
culpabilidade
e
circunstâncias
do crime e dada a proporcionalidade da majoração, mantenho a pena-base do réu em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pois detém o acusado condenação pretérita nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, por fatos cometidos em 05/02/2010 e trânsito em julgado ocorrido em 16/01/2012 (Guia de Execução nº 125434), o que enseja o incremento da pena na fração de 1/6 (um sexto), como procedeu o julgador, conduzindo-a para
08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Não faz jus o réu à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois é reincidente e condenado no crime de associação para o tráfico de drogas.

Incidem as causas de aumento de pena expostas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual mantenho o incremento proporcional da pena em 1/4 (um quarto), conduzindo-a para
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador aferiu como neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, inexistindo retoques a serem realizados neste aspecto.

Inexistem circunstâncias atenuantes (art. 68, CP). Configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), ante a condenação pretérita do réu na Guia de Execução nº 125434, pelo que promovo ao incremento da pena em 1/6 (um sexto), arbitrando-a de forma intermediária em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas (art. 68, CP).

Na terceira etapa, incidem as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, pelo que mantenho a exasperação da pena em 1/4 (um quarto), arbitrando-a definitivamente em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa
.

Ante o concurso material de crimes (art. 69, CP), estabeleço de forma definitiva a pena do réu em
15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta) dias-multa
, nos termos em que fixada na r. Sentença impugnada.

Preservo o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena, conforme disposição do art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal.

Alexandre Santana Martins
- arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06:

Delito de tráfico de drogas:

Pautando-se na disposição do art. 59 do Código Penal, quanto ao delito de tráfico de drogas, o MM. Juiz empregou a seguinte fundamentação:

“O juízo de
culpabilidade
é elevada, considerando que foi interceptado comercializando "10", em uma clara referência a 10 quilos, o que demonstra quantidade expressiva de drogas;
antecedentes
negativos. O réu ostenta condenação por (1) crime de tráfico e associação, 'pela ia Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por fato praticado em 04/02/2010 e trânsito em julgado em 23/04/2012, conforme Guia n° 144824 e (2) crime de homicídio tentado, pela 4 Vara Criminal de São Gonçalo, por fato praticado em 25/05/2004 e trânsito em julgado em 06/08/2012, conforme Guia o 217703. A última será valorado na segunda etapa da dosimetria como reincidência e a primeira nesta como maus antecedentes; (...) as
circunstâncias
são negativas, na medida em que o réu manteve contato e negociou drogas com Maurício Gaiz Pelegrino, de dentro na Penitenciária Lemos Brito, no Rio de Janeiro, conhecida como Bangu VI, local onde cumpria pena; (...)”

Constato que o julgador se utilizou de argumentos válidos para a mácula da
culpabilidade
do agente e das
circunstâncias
em que perpetrado o delito, não merecendo retoque a dosimetria da pena.

Deve-se ter em mente que o réu
Alexandre Santana Martins
comandava, em companhia do corréu Wagner, o comércio e a distribuição de entorpecentes entre Estados da Federação, quando estava em cumprimento de pena em regime fechado, na penitenciária do Estado do Rio de Janeiro/RJ, desempenhando função preponderante no grupo para o fomento do tráfico de drogas no Município de Cachoeiro de Itapemirim. Outrossim, seu histórico criminal conduz ao reconhecimento da reincidência (art. 63, CP) e a mácula dos
antecedentes
, conforme fundamentação exaustiva percorrida na r. Sentença.

Diante disso, preservo a pena-base do acusado em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Configurada a agravante da reincidência, incremento a pena do réu proporcionalmente em 1/6 (um sexto), conduzindo-a para
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

O acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Incide a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual exaspero a sanção penal em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa
.

Delito de Associação para o tráfico de drogas:

Na aferição das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado maculou apenas os
antecedentes
do agente, conforme fundamentação acima explicitada, reconhecendo como neutras as demais circunstâncias judiciais e fixando a pena-base proporcionalmente em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Configurada a agravante da reincidência, com o incremento da pena em 1/6 (um sexto), tornou-a de forma intermediária para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

Não faz jus o réu à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, ante a presença da causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, adequadamente promoveu o magistrado a exasperação da reprimenda em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa
.

Configurado o concurso material de crimes (art. 69, CP), verifico que o somatório ultrapassa aquele fixado em primeira instância, totalizando pena de
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa
.

Todavia, abarcando recurso exclusivo da defesa e dada a previsão do art. 617 do Código de Processo Penal, mantenho a pena definitiva do acusado no patamar em que estabelecida na r. Sentença condenatória, em
16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 2.176 (dois mil cento e setenta e seis) dias-multa
.

Sendo o réu detentor de maus antecedentes e reincidente, além da pena fixada ultrapassar 08 (oito) anos de reclusão, mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da sanção penal corpórea (art.
33, §2º, “a” c/c §3º, CP)
.

Por fim, atenta à atuação da advogada dativa em grau recursal,
Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira
, OAB/ES nº 20475, tendo apresentado recursos de apelação criminal dos réus
Rockfylder dos Santos Diniz
(ID nº 7794917) e
Marcileia dos Santos Diniz
(ID nº 8602608); levando em conta os parâmetros fixados no art. 85, §2º, do CPC c/c art. 3º do CPP, bem como as disposições do Decreto Estadual nº 2.821/2011; considerando ainda a complexidade da causa e o trabalho despendido pela causídica,
arbitro honorários advocatícios em seu benefício no importe de R$900,00 (novecentos reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal dos réus
NATÁLIA MORAES VALPASSOS; THIAGO MOURA DO ROSÁRIO; ROMÁRIO ALFEU DA SILVA; MARCILEIA DOS SANTOS DINIZ; ALEXANDRE SANTANA MARTINS; VINÍCIUS PEREIRA GONÇALVES; ROCKFYLDER DO SANTOS DINIZ; MAURÍCIO GAIZ PELEGRINO; LEONARDO MENDES; JHONATAN BARBOZA ROSA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
bem como
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos dos acusados
PAULO VICTOR DOS SANTOS SOUZA; PABLO DOS SANTOS AMORIM
e
WAGNER FERRARI SANTANA
,
apenas para retificar a presença de erro material constante na dosimetria da pena, conforme fundamentação acima exposta, mantendo quanto aos demais termos, a íntegra da r. Sentença.

É como voto.